Tribunal: STM
Processo: 7000282-86.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A imposição da condenação pelos fatos narrados na peça inaugural requer prova suficiente para construir a certeza de que os Acusados, dolosamente: i. induziram a Administração Pública em erro mediante artifício fraudulento; ii. causaram-lhe prejuízo de natureza patrimonial; iii. obtiveram vantagem ilícita para qualquer um dos membros integrantes do esquema.
II – Existe prova nos autos de que os Réus, cada qual com sua parcela de responsabilidades, arquitetaram um vultoso esquema criminoso, destinado a obter vantagem econômica ilícita por meio do desvio de recursos e de obras realizadas hospital militar, no período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010, e, assim, causaram um prejuízo ao erário.
III – O artifício fraudulento adotado pelo grupo criminoso consistiu na emissão de dezenas de notas de empenho inidôneas e na liquidação de notas fiscais com conteúdo falso, com o objetivo de realizar obras de engenharia e reformas contratadas sem licitação, com superfaturamento e desvio de recursos. Após a emissão de notas de empenho ilegítimas, o corréu civil, proprietário das empresas contratadas diretamente e sem a observância do princípio licitatório, apresentava notas fiscais falsas, meticulosamente elaboradas para simular transações comerciais legítimas, as quais eram liquidadas pelos corréus militares.
IV – A prova pericial apontou o prejuízo à União superior a 1,5 milhão de reais e retratou, de forma inconteste, a discrepância entre o valor gasto para a realização das obras e aquele que, de fato, seria despendido caso os recursos tivessem sido empregados de forma idônea.
V – A obtenção da vantagem ilícita resultou do privilégio conferido ao Acusado civil, que realizou diversos contratos com a Administração Pública sem a submissão aos rigores das normas do processo licitatório, bem como da obtenção de valores distribuídos entre os Acusados pela cooperação nas manobras fraudulentas, conforme provas obtidas por quebra de sigilo bancário.
VI - A ausência de prova em relação a um dos corréus impôs a manutenção parcial da Sentença, uma vez que o não se sagrou exitosa na tarefa de edificar a prova de que este correu tenha cooperado nos atos destinados a burlar os processos administrativos.
VII - A regra de tratamento que deriva do princípio da presunção da não culpabilidade preconiza que o encargo de provar as imputações que pesarem sobre o Réu é inteiramente do órgão acusador, não se admitindo que recaia sobre o indivíduo acusado o ônus de construir prova de sua inocência.
IX – Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000282-86.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
APELADO: ANTONIO OSVALDO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
APELADO: RUI SANTIAGO DE SOUSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
25/03/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 12/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, APÓS O RETORNO DE
VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
REFORMAR A SENTENÇA, MANTER O VEREDITO QUE ABSOLVEU O RÉU
CEL R1 RUI SANTIAGO DE SOUZA, E CONDENAR OS SEGUINTES
ACUSADOS: EX-CEL R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO À PENA DE
6 (SEIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 166 VEZES, NAS SANÇÕES DO ARTIGO
251, §3º, C/C ART. 53, §2º, INCISO I, E ART. 80, TODOS DO CPM; EX-1º TEN
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ)
MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA, POR 53 VEZES,
NAS SANÇÕES DO ARTIGO 251, §3º, C/C ART. 80, AMBOS DO CPM; EX-2º SGT
LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ)
MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 39 VEZES,
NAS SANÇÕES DO ARTIGO 251, §3º, C/C ART. 80, AMBOS DO CPM; E O CIVIL
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E
20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 21 VEZES NAS
SANÇÕES DO ARTIGO 251, "CAPUT", C/C ART. 80, AMBOS DO CPM; OS

ACUSADOS ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA E LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO FAZEM JUS À FIXAÇÃO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA COMO ABERTO, NA FORMA
DO ART. 33, §2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. O ACUSADO EX- CEL R/1
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO DEVERÁ INICIAR O
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO REGIME SEMI-ABERTO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 33, §2º, ALÍNEA "B", DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
CONCEDE-SE A TODOS OS ACUSADOS O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR)
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR) DAVA PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAVA OS ACUSADOS DA SEGUINTE
FORMA: A) CEL R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO: 12 (DOZE)
ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 166 (CENTO E
SESSENTA VEZES), NAS SANÇÕES DO ARTIGO 251, § 3º, C/C ART. 53, § 2º,
INCISO I, E ART. 80, TODOS DO CPM; B) CEL R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA:
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 166 (CENTO E
SESSENTA VEZES), NAS SANÇÕES DO ARTIGO 251, §3º, C/C ART. 80, AMBOS
DO CPM; C) EX-1º TEM IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA: 9 (NOVE)
ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA,
POR 53 (CINQUENTA E TRÊS VEZES), NAS SANÇÕES DO ARTIGO 251, §3º, C/C
ART. 80, AMBOS DO CPM; D) EX-2º SGT LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO: 9
(NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO, POR 39 (TRINTA E NOVE VEZES), NAS SANÇÕES DO ARTIGO 251,
§3º, C/C ART. 80, AMBOS DO CPM; E) CIVIL ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA: 7
(SETE) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 21 (VINTE E UMA
VEZES), NAS SANÇÕES DO ARTIGO 251, "CAPUT", C/C ART. 80, AMBOS DO
CPM. O ACUSADO CIVIL ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA FAZIA JUS À
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA COMO
SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO, DEVENDO OS DEMAIS INICIAR O CUMPRIMENTO DE PENA
NO REGIME FECHADO, COM ESPEQUE NO ART. 33, §2º, ALÍNEA "C", DO
MESMO DIPLOMA LEGAL; CONCEDIA A TODOS OS ACUSADOS O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (RELATOR) E LEONARDO PUNTEL (REVISOR) FARÃO VOTOS
VENCIDOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000282-86.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
APELADO: ANTONIO OSVALDO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
APELADO: RUI SANTIAGO DE SOUSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
25/02/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 11/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E MANTINHA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS; E DO MINISTRO LEONARDO
PUNTEL (REVISOR), QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
E CONDENAVA OS ACUSADOS DA SEGUINTE FORMA: A) CEL R/1
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO: 12 (DOZE) ANOS E 6 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 166 (CENTO E SESSENTA VEZES), NAS
SANÇÕES DO ARTIGO 251, § 3º, C/C ART. 53, § 2º, INCISO I, E ART. 80, TODOS
DO CPM; B) CEL R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA: 12 (DOZE) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 166 (CENTO E SESSENTA VEZES), NAS
SANÇÕES DO ARTIGO 251, § 3º, C/C ART. 80, AMBOS DO CPM; C) EX-1º TEN
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA: 9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6
(SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA, POR 53 (CINQUENTA E TRÊS
VEZES), NAS SANÇÕES DO ARTIGO 251, § 3º, C/C ART. 80, AMBOS DO CPM;
D) EX-2º SGT LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO: 9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE)
MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 39 (TRINTA E

NOVE VEZES), NAS SANÇÕES DO ARTIGO 251, § 3º, C/C ART. 80, AMBOS DO
CPM; E) CIVIL ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA: 7 (SETE) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 21 (VINTE E UMA VEZES), NAS SANÇÕES
DO ARTIGO 251, "CAPUT", C/C ART. 80, AMBOS DO CPM. O ACUSADO CIVIL
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA FAZIA JUS À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA COMO SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33,
§2º, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. OS DEMAIS DEVERÃO
INICIAR O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO, COM ESPEQUE
NO ART. 33, §2º, ALÍNEA "C", DO MESMO DIPLOMA LEGAL. CONCEDIA A
TODOS OS ACUSADOS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. O
MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA, E OS ADVOGADOS DA
DEFESA, DRS. JOÃO MARCELO PEDROSA, JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA
DE ARAÚJO E PAULO RUBENS MEDEIROS COELHO. A DEFESA SERÁ
INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000282-86.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
APELADO: ANTONIO OSVALDO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
APELADO: RUI SANTIAGO DE SOUSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
EMENTA
APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A imposição da condenação pelos fatos narrados na peça inaugural requer
prova suficiente para construir a certeza de que os Acusados, dolosamente: i.
induziram a Administração Pública em erro mediante artifício fraudulento; ii.
causaram-lhe prejuízo de natureza patrimonial; iii. obtiveram vantagem ilícita
para qualquer um dos membros integrantes do esquema.
II – Existe prova nos autos de que os Réus, cada qual com sua parcela de
responsabilidades, arquitetaram um vultoso esquema criminoso, destinado a
obter vantagem econômica ilícita por meio do desvio de recursos e de obras
realizadas hospital militar, no período compreendido entre janeiro de 2009 e
dezembro de 2010, e, assim, causaram um prejuízo ao erário.
III – O artifício fraudulento adotado pelo grupo criminoso consistiu na emissão
de dezenas de notas de empenho inidôneas e na liquidação de notas fiscais com
conteúdo falso, com o objetivo de realizar obras de engenharia e reformas
contratadas sem licitação, com superfaturamento e desvio de recursos. Após a
emissão de notas de empenho ilegítimas, o corréu civil, proprietário das
empresas contratadas diretamente e sem a observância do princípio licitatório,
apresentava notas fiscais falsas, meticulosamente elaboradas para simular
transações comerciais legítimas, as quais eram liquidadas pelos corréus
militares.
IV – A prova pericial apontou o prejuízo à União superior a 1,5 milhão de reais
e retratou, de forma inconteste, a discrepância entre o valor gasto para a
realização das obras e aquele que, de fato, seria despendido caso os recursos
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tivessem sido empregados de forma idônea.
V – A obtenção da vantagem ilícita resultou do privilégio conferido ao Acusado
civil, que realizou diversos contratos com a Administração Pública sem a
submissão aos rigores das normas do processo licitatório, bem como da
obtenção de valores distribuídos entre os Acusados pela cooperação nas
manobras fraudulentas, conforme provas obtidas por quebra de sigilo bancário.
VI - A ausência de prova em relação a um dos corréus impôs a manutenção
parcial da Sentença, uma vez que o não se sagrou exitosa na tarefa de edificar a
prova de que este correu tenha cooperado nos atos destinados a burlar os
processos administrativos.
VII - A regra de tratamento que deriva do princípio da presunção da não
culpabilidade preconiza que o encargo de provar as imputações que pesarem
sobre o Réu é inteiramente do órgão acusador, não se admitindo que recaia
sobre o indivíduo acusado o ônus de construir prova de sua inocência.
IX – Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencido o relator, em dar parcial provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar, para reformar a Sentença, manter o veredito que absolveu o Réu
Cel R1 RUI SANTIAGO DE SOUZA, e condenar os seguintes Acusados: ex-Cel R1
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão, como incurso, por 166 vezes, nas sanções do artigo 251, §3º,
c/c art. 53, §2º, inciso I, e art. 80, todos do CPM; ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como
incursa, por 53 vezes, nas sanções do artigo 251, §3º, c/c art. 80, ambos do CPM; ex-2º Sgt
LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, como incurso, por 39 vezes, nas sanções do artigo 251, §3º, c/c art. 80,
ambos do CPM; e o civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA à pena de 3 (três) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso, por 21 vezes nas sanções do artigo 251,
"caput", c/c art. 80, ambos do CPM; os acusados ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA,
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO
fazem jus à fixação do regime inicial de cumprimento da pena como aberto, na forma do art.
33, §2º, alínea "c", do Código Penal. O acusado ex- Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO deverá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semi-aberto, com
fundamento no art. 33, §2º, alínea "b", do mesmo Diploma Legal. Concede-se a todos os
Acusados o direito de recorrer em liberdade. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Relator) negava provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, e mantinha a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O Ministro LEONARDO PUNTEL (Revisor) dava parcial provimento ao
Recurso do Ministério Público Militar, reformava a Sentença absolutória e condenava os
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusados da seguinte forma: a) Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO: 12
(doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso, por 166 (cento e sessenta vezes), nas
sanções do artigo 251, § 3º, c/c art. 53, § 2º, inciso I, e art. 80, todos do CPM; b) Cel R/1 RUI
SANTIAGO DE SOUSA: 12 (doze) anos de reclusão, como incurso, por 166 (cento e
sessenta vezes), nas sanções do artigo 251, §3º, c/c art. 80, ambos do CPM; c) ex-1º
Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA: 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, como incursa, por 53 (cinquenta e três vezes), nas sanções do artigo 251,
§3º, c/c art. 80, ambos do CPM; d) ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO: 9
(nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso, por 39 (trinta e nove
vezes), nas sanções do artigo 251, §3º, c/c art. 80, ambos do CPM; e) civil ANTÔNIO
OSVALDO DA SILVA: 7 (sete) anos de reclusão, como incurso, por 21 (vinte e uma vezes),
nas sanções do artigo 251, "caput", c/c art. 80, ambos do CPM. O Acusado civil ANTÔNIO
OSVALDO DA SILVA fazia jus à fixação do regime inicial de cumprimento da pena como
semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal Brasileiro, devendo os
demais iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, com espeque no art. 33, §2º, alínea
"c", do mesmo Diploma Legal; concedia a todos os Acusados o direito de recorrer em
liberdade. Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) e LEONARDO PUNTEL (Revisor)
farão votos vencidos. Ausente, justificadamente, o Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 25 de março de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) por inconformar-se com a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, na apreciação da Ação Penal Militar (APM)
7000202-48.2020.7.07.0007, absolveu os acusados ex-Coronel da Reserva Remunerada do
Exército (ex-Cel R/1 Ex) Francisco José Madeiro Monteiro; Cel R/1 Ex Rui Santiago de
Sousa; ex-Primeiro-Tenente (ex-1º Ten) Ex Izabella Xavier Falcão de Souza; e ex-Segundo-
Sargento (ex-2º Sgt) Ex Lucas do Espírito Santo Neto das imputações referentes ao delito do
art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM) – estelionato com causa de aumento, e,
igualmente, absolveu o civil Antônio Osvaldo da Silva do crime previsto no art. 251, caput,
do CPM – estelionato simples, todos com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
O Inquérito Policial Militar (IPM) 0000094-22.2012.7.07.007 foi instaurado a
partir de desmembramento do Inquérito Policial Militar nº 0000161-21.2011.7.0007, com o
propósito de investigar diversas irregularidades ocorridas no Hospital de Área do Recife
(HMAR), entre as quais, em tese, a realização de obras de engenharia e reformas contratadas
sem licitação, com superfaturamento e desvio de recursos, objeto específico deste feito.
O MPM requereu o arquivamento parcial do referido Inquérito Policial
Militar quanto ao crime de estelionato, corrupção ativa, corrupção passiva e de organização
criminosa supostamente praticados pelos investigados das empresas Campos Maia Material
de Construção Ltda., Lojas Cordeiro Comércio e Serviços Ltda., Bezerra e Lima Materiais e
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Serviços, Euber Denneb Soares Santana - EPP, Genesis Segurança Eletrônica Ltda., Anfa
Comercial e Serviços Ltda., NE Comércio e Serviço Ltda., V & M Refrigeração Material e
Serviços Ltda., Konex Engenharia e Comercio Ltda., Novaera Comercio e Serviços Ltda.,
Taborna Loja da Construção Ltda., Maria de Fátima da Silva Nunes - ME e Moendo
Comércio e Construções Ltda; Claudemy Bezerra Pintor de Lima (ex-sócio da Bezerra e
Lima Materiais e Serviços) e por Clóvis Guimarães Marques da Fonseca (ex-sócio Lojas
Cordeiro Comércio e Serviços Ltda.); ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro, Cel R/1
Rui Santiago de Sousa, Izabella Xavier Falcão de Souza, Lucas do Espírito Santo Neto e
Antônio Osvaldo da Silva; Erika Patrícia da Silva, Lucas do Espírito Santo Neto, apenas em
relação ao recebimento de créditos oriundos das contas das empresas Lojas Cordeiro
Comércio e Serviços Ltda e Gupi Comércio Materiais construção Ltda, nos dias 8.1.2009 e
5.1.2009, nos valores de R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais) e R$
5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); Romero Otaviano de Souza Filho e pela ex-1º Ten
Izabella Falcão, apenas no tocante às transferências da conta de titularidade da Nova Era
Comércio e Serviços Ltda para a conta bancária da ex-1º Ten Izabella Falcão, no valor total
de R$ 700,00 (setecentos reais); Adigelma Barreto Da Silva, na administração das empresas
Avenida Ltda. e Armazém Comercial Novolar; ex-Capitão Wagner Silva de Siqueira, ex-
Major Alexandre Graciano da Silva e Jorge Xavier do Nascimento, com fulcro no art. 397 do
CPPM, sendo o pedido deferido em 19.12.2020.
Em 7.12.2020, o MPM ofereceu Denúncia, recebida em 20.12.2020, nos
seguintes termos:
"[...] Constatou-se uma série de irregularidades nos processos de despesa para execução das
obras na Subestação de Energia Elétrica, no Centro de Terapia Alternativa, Praça Santa Rosa
de Lima e na Clínica Odontológica que, comprovadamente, causaram vultoso prejuízo à
Administração Militar, conforme a seguir individualizado.
Com efeito, o HMAR deixou de realizar prévia licitação para diversas aquisições de
materiais/serviços, supostamente destinados para manutenção de bens imóveis e móveis. Ao
arrepio do rito à época adotado no âmbito da 7ª Região Militar, a execução das obras não foi
precedida da indispensável autorização pela Região Militar tampouco do aval pela Diretoria
de Obras Militares (DOM). Tais contratações de obras de engenharia se pautaram em
procedimento informal, ilegal, e, alguns deles, resultante de DESVIO DE RECURSOS
DESTINADOS À COMPRA DE MEDICAMENTOS, ou seja, sem licitação, decorrentes tão
somente do voluntarismo do então Diretor do Hospital, Cel Francisco José Madeiro Monteiro,
chancelado pela supervisão da CRO/7, então chefiada pelo Cel Rui Santiago de Sousa, a
quem incumbia a fiscalização das obras.
Relatório contábil elaborado pela 7ª ICFEx também concluiu que 'houve desvio de
finalidade dos recursos destinados à compra de medicamentos no valor de R$670.062,52,
pois os créditos para o empenho da despesa tiveram seu elemento de despesa alterado com o
fim de aplicação em reforma predial e manutenção de bens móveis, sem licitação,
caracterizando fortes indícios de irregularidades'.
Consoante Laudo de Auditoria nº 001/2011 confeccionado pela Comissão Regional de Obras
da 7ª Região Militar, a partir do levantamento in loco das obras e serviços de engenharia
executadas no HMAR no referido período, ante a inexistência de documentação que
comprovasse a destinação das despesas realizadas, o conjunto de obras/serviços
questionados - Subestação de Energia Elétrica, Centro de Terapia Alternativa, Praça Santa
Rosa de Lima e Clínica Odontológica - foi avaliado em R$794.724,11 (Setecentos e noventa
e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos). Assim, considerando que os
pagamentos destinados a tais obras, no período de 2009 a 2010, totalizaram a importância de
R$2.305.186,20, Relatório de Auditoria da 7ª ICEFEx concluiu que o valor do deficit e o
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequente prejuízo ao Erário totalizaram a vultosa quantia de R$1.510.462,09 (Um
milhão. quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e nove centavos), não
atualizada.
Assim, os laudos contábeis confeccionados pela 7ª ICFEx e a avaliação da CRO/7 apontam o
desvio de vultosos recursos públicos mediante a execução de obras superfaturadas, com
despesas não justificadas e também custeadas por dotações, a princípio, destinadas para a
compra de medicamentos.
A análise da quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, consubstanciada no relatório
do Centro de Apoio à Investigação do MPM (CPADSI), demonstra que os denunciados Cel Rui
Santiago de Sousa, Cel Francisco José Madeiro Monteiro, Rui Santiago de Souza, Ex-Ten
Izabella Falcão Benetti, e o ex- 2º Sargento Lucas do Espírito Santo Neto apresentaram
movimentação financeira incompatível com os rendimentos oficiais, observando-se inúmeros
depósitos em dinheiro, de origem não identificada nas respectivas contas bancárias, no
período das obras em apreço.
Destarte, o conjunto documental constante dos autos demonstra que a burla à licitação para
realização das obras de engenharia investigadas, bem como as irregularidades promovidas na
contratação das empresas, foram o meio utilizado pela por esses agentes administrativos do
HMAR, com o auxílio do então Diretor da CRO/7, para obtenção de vantagem indevida em
prejuízo da Administração Militar, consoante individualizado a seguir.
2. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS
2.1. Núcleo HMAR.
Nos exercícios dos anos de 2009 e 2010, o denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, então Diretor e Ordenador de Despesas do Hospital Militar de Área do Recife,
determinou a execução de obras de engenharia e de reformas na Subestação de Energia
Elétrica, no Centro de Terapia Alternativa, Praça Santa Rosa de Lima e na Clínica
Odontológica, dentro do Hospital, sem a realização da indispensável licitação prévia.
Nesse sentido, deixou o denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO de
comunicar à 7ª Região Militar, bem como à Diretoria de Obras Militares (DOM) sobre a
execução dessas obras/reformas, por meio de procedimento que antecedia a própria licitação,
o qual tramitava no software OPUS, formalidade à época exigida para o deferimento de
despesas dessa natureza. Conforme apurado, as obras de engenharia dependiam do aval
prévio da 7ª RM e da DOM, que foi ignorado pelo denunciado FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, para viabilizar a contratação direta de empresas com as quais
mantinha relações espúrias. Assim, dispõem o Art. 2º, 6º, incisos I e IX, e art. 7º, da Lei nº
8.666/93 que, em se tratando de serviços de reforma, há a necessidade inarredável de
confecção de um projeto básico, antecedente à licitação, autorizado pela autoridade
competente e disponível a quem quiser participar do certame.
Auditoria da 7ª ICFEx apontou também, em relação a essas obras, a falta de Planos de Gestão
e Plano Diretor da Organização Militar com a inserção das propostas de ampliação ou
reforma de clínica ou instalações, a inexistência dos 'Estudos Preliminares' para a
ampliação/reforma de clínicas ou instalações, com a indispensável remessa à 7ª Região
Militar, bem como não foram apresentados documentos confirmando o envio de cópia dos
projetos das obras/serviços ao Departamento Geral de Pessoal para o recebimento de
recursos financeiros correspondentes.
[...]
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o denunciado FRANCISCO MADEIRO contou com o auxílio do denunciado RUI
SANTIAGO DE SOUSA, então Diretor da Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar
(CRO/7), no planejamento e execução dessas obras sem licitação, para custear as obras
através de pregões já existentes, em alguns casos com prazo de vigência exaurido,
gerenciados e supervisionados pela CRO/7, consoante informação do Cel/R1 Newton
Figueiredo Corrêa, em depoimento na fase pré-processual. Ainda de acordo com esse Oficial,
nessas reformas, não foi realizado um único empenho para um referido crédito, e,
consequentemente, não há registros acerca da relação de empenhos realizados com as
respectivas notas de crédito.
Em relação à obra da Subestação Elétrica, por exemplo, o denunciado RUI SANTIAGO DE
SOUSA, a quem incumbia na função de Chefe da CRO/7 fiscalizar a execução dos serviços de
engenharia em apreço, foi quem determinou a emissão de notas de empenho relativas a
material de consumo, diretamente, em favor das empresas do Grupo CAMPOS MAIA, para
custear a obra, sem prévia licitação, projeto, orçamento. De acordo com a testemunha Cel
RICARDO ANTÔNIO NOGUEIRA, tal obra foi tão superfaturada que não foi possível colocar
um transformador com capacidade suficiente, para atender os aparelhos que tinham acabado
de chegar no HMAR, como o tomógrafo que ficou sem uso por falta de energia elétrica.
Adiante, serão descritas as notas de empenho, antes destinadas a material de consumo, que
tiveram a finalidade desviada a mando dos denunciados FRANCISCO MADEIRO
MONTEIRO e RUI SANTIAGO DE SOUSA, para que, por determinação deste último,
fossem diretamente empenhadas às empresas do Grupo Campos Maia.
Das auditorias realizadas pela ICEFEx, bem como do laudo confeccionado pela CRO/7,
infere-se que o denunciado FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO, como Diretor do HMAR,
ignorou por completo o devido processo licitatório para a realização das obras em apreço,
causando vultoso prejuízo ao Erário. Com efeito, não houve especificação da quantidade e
qualidade dos materiais adquiridos às obras/serviços, tornando, desta forma, inviável o
controle da vinculação das despesas realizadas com material e serviços para manutenção de
bens imóveis às obras/serviços em tela.
Da análise pela auditoria da ICEFEx/7 dos processos de despesas realizados (PDRs) relativos
a obras e serviços de engenharia feitas no HMAR, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010,
observa-se que, a mando do denunciado FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO, foram
emitidas notas de empenho no valor total de R$2.579.005,33 (dois milhões quinhentos e
setenta e nove mil cinco reais e trinta e três centavos), das quais não demonstraram a
destinação dos recursos notas de empenho, no total de R$ 2.305.186,20 (dois milhões
trezentos e cinco reais mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos).
A tabela abaixo, formulada a partir de informações contidas no relatório de Auditoria da 7ª
ICEFEx, e assinado em de 18 de outubro de 2011, e das notas de empenho constantes destes
autos, individualiza as despesas que não tiveram a aplicação informada pelos agentes
administrativos ora denunciados, com o intuito de viabilizar a realização de obras de
engenharia, com sobrepreço, e sem o devido processo licitatório:
[...]
Ao relevar os trâmites administrativos indispensáveis para execução de obras e determinar/
autorizar a emissão de notas de empenho sem despesa especificada, o denunciado
FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO, como Ordenador de Despesas do HMAR,
objetivava a contratação direta de empresas que, mediante a prestação de serviços e/ou
fornecimento de materiais de construção superfaturados, promoveram desvio de recursos
públicos ora descrito, e por conseguinte vultoso prejuízo ao Erário, o que veio a se
concretizar, em razão da participação relevante, livre e consciente na fraude em tela dos
demais agentes administrativos denunciados.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o denunciado RUI SANTIAGO DE SOUSA, a quem incumbia, como Chefe da
CRO/7, planejar e fiscalizar a execução e regularidade das obras de engenharia daquela
unidade autorizou e participou da realização das reformas superfaturadas no HMAR, sem
questionar a ausência de licitação prévia nem a inexistência de informação sobre a aplicação
dos recursos obtidos nas obras feitas.
Ademais, entre 2009 e 2010, a denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, como
encarregada do Almoxarifado do HMAR, responsável pela execução de atividades de
aquisição e pelo exame dos documentos relativos às despesas feitas pela UA, colaborou com a
emissão e promoveu a liquidação das seguintes notas de empenho, sem definição de aplicação
dos
recursos:
2009NE900156,
2009NE900260,
2009NE901184,
2009NE901202,
2009NE901251,
2009NE901252,
2009NE901254,
2009NE901507,
2009NE901508,
2009NE901509,
2009NE901511,
2009NE901579,
2009NE900718,
2009NE900925,
2009NE01018,
2009NE901122,
2009NE901124,
2009NE901125,
2009NE901126,
2009NE901139,
2009NE901140,
2009NE901143,
2009NE901144,
2009NE901146,
2010NE900219,
2010NE900220,
2010NE900221,
2010NE900243,
2010NE900244,
2010NE900245,
2010NE900265,
2010NE900315,
2010NE900374,
2010NE900537,
2010NE900575, 2010NE900577
[...]
Outrossim, LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO, encarregado de serviços gerais do
HMAR nos anos de 2009 e 2010, responsável pela execução e escrituração de controle, pela
guarda dos artigos estocados, por passar recibo dos materiais, documentos, recursos ou
valores que lhes fossem entregues para conveniente destino, atestou, com a denunciada
IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI as notas de empenho a seguir relacionadas, sem
definição de aplicação dos recursos: 2009NE900718, 2009NE900925, 2009NE01018,
2009NE901122,
2009NE901124,
2009NE901125,
2009NE901126,
2009NE901139,
2009NE901140,
2009NE901143,
2009NE901144,
2009NE901146,
2010NE901022,
2010NE900099,
2010NE900376,
2010NE900377,
2010NE900388,
2010NE900420,
2010NE900538.
No ano de 2010, em conjunto com JORGE XAVIER DO NASCIMENTO, o
denunciado LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO atestou, sem ressalvas, as seguintes notas
de empenho, sem definição de aplicação dos recursos: 2010NE900727, 2010NE900783,
2010NE900785,
2010NE901008,
2010NE901009,
2010NE901010,
2010NE901012,
2010NE901013,
2010NE901014,
2010NE901023
2010NE901024,
2010NE901025,
2010NE901075,
2010NE901203,
2010NE901021,
2010NE901026,
2010NE901153,
2010NE901261, 2010NE901327.
Os denunciados IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, e LUCAS DO ESPIRITO
SANTO NETO, para viabilizar a liquidação e pagamento das notas de empenho acima
relacionadas, atestaram falsamente, sem ressalvas, a entrega dos bens descritos nas notas
fiscais correspondentes às notas de empenho retro individualizadas, sem que efetivamente
ingressasse nenhum bem no HMAR. Com efeito, a fraude desses agentes consistiu certificar no
verso das notas fiscais frias fornecidas pelas empresas o recebimento de bens e a prestação de
serviços que não foram entregues/executados, vez que não havia prévia licitação amparando
tais despesas nem tampouco constava da nota de empenho a destinação dos bens ou serviços
contratados.
A denunciada IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI confessou esse modus operandi, em
depoimento colhido na fase inquisitorial datado de 29/5/12, ao afirmar que, como
encarregada do Almoxarifado entre 2009 e 2010, atestava o recebimento dos materiais de
construção no verso das notas fiscais sem a chegada do material, ou seja, admitiu que inseria
informação falsa em documento para criar obrigação de pagamento pela administração
militar, no tocante a bens que jamais ingressaram no HMAR.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a pretexto de executar obras/ reformas na Subestação de Energia Elétrica, no Centro
de Terapia Alternativa, Praça Santa Rosa de Lima e na Clínica Odontológica, FRANCISCO
MADEIRO MONTEIRO, como Ordenador de Despesas do HMAR, com a colaboração do
denunciado RUI SANTIAGO SOUSA, contando ainda com a participação ativa dos
denunciados IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, e LUCAS DO ESPIRITO SANTO
NETO, nos anos de 2009 e 2010, agindo em unidade de desígnios e com divisão de tarefas,
promoveram gastos na referida Unidade Gestora, cuja despesa não tivera sua aplicação
definida, no valor total de R$ 2.305.186,20 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, cento e
oitenta e seis reais e vinte centavos), mediante a violação do princípio da prévia licitação e
das normas internas acerca da realização de despesas.
Nesse sentido, FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO, como Ordenador de Despesas,
autorizou a emissão das seguintes notas de empenho, no valor total de R$670.062,52
(seiscentos e setenta mil e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com desvio dos
recursos destinados à compra de medicamentos, para custear serviços de reforma predial,
sem o devido processo licitatório (vide Relatório de Auditoria da 7ª ICEFEx, assinado em
06/06/2011):
a) No exercício financeiro de 2009, no valor total de R$ 269.493,85 (duzentos e sessenta e
nove mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos): 2009NF900112,
2009NE900197,
2009NE900267,
2009NE900277,
2009NE900308,
2009NE900327,
2009NE900414,
2009NE900589,
2009NE900590,
2009NE900638,
2009NE900636,
2009NE900642,
2009NE900643,
2009NE900660,
2009NE900716,
2009NE900740,
2009NE900747,
2009NE900749,
2009NE900762,
2009NE900784,
2009NE900871,
2009NE900872,
2009NE900876,
2009NE900896,
2009NE900911,
2009NE00913,
2009NE900916,
2009NE900921,
2009NE900923,
2009NE900924,
2009NE900930,
2009NE901011,
2009Nr901024,
2009NE901025,
2009NE901087,
2009NE901141,
2009NE901147,
2009NE901153,
2009NE901154,
2009NE901161,
2009NE901204,
2009NE901250, 2009NE901455, 2009NE901478, 2009NE901479, 2009NE901529.
b) No exercício financeiro de 2010, no valor total de R$ 400.568,67 (quatrocentos mil
quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos): 2010NE900190, 2010NE900239,
2010NE900222,
2010NE900231,
2010NE900232,
2010NE900234,
2010NE900267,
2010NE900271,
2010NE900272,
2010NE900306,
2010NE900307,
2010NE900311,
2010NE900330,
2010NE900375,
2010NE900422,
2010NE900430,
2010NE900445,
2010NE900480,
2010NE900530,
2010NE900556,
2010NE900562,
2010NE900563,
2010NE900564,
2010NE900569,
2010NE900611,
2010NE900638,
2010NE900644,
2010NE900646,
2010NE900647,
2010NE900679,
2010NE900712,
2010NE90071,
2010NE900718, 2010NE900728, 2010NE900729, 2010NE900749.
O desvio dos recursos destinados à compra de medicamentos para serviços de reforma predial
somente se concretizou, em razão da atuação da encarregada do Almoxarifado, IZABELLA
XAVIER FALCÃO BENETTI, que liquidou, nos anos de 2009 e 2010, os empenhos
decorrentes dessa alteração ilícita de finalidade, para supostamente custear reformas não
especificadas nem licitadas no HMAR (por exemplo, as notas de empenho 900660, 900916,
900924,
901024,
2009NE901529
2010NE900749,
2010NE900218,
2010NE900307,
2010NE90679, 2010NE900556, 2010NE900564).
Igualmente, o denunciado LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO auxiliou IZABELLA
XAVIER FALCÃO BENETTI, na liquidação dessas notas de empenho, advindas de desvio de
finalidade dos recursos de medicamentos, para custear serviços de reforma predial não
licitados.
Ao violar o princípio licitatório para realização de despesas, no montante de
R$2.305.186,20, não previstas no orçamento da Unidade Gestora e que não tinham
nenhuma vinculação/destinação específica; bem como, ao promover o desvio de recursos
destinados à compra de medicamentos, no valor total de R$670.062,52, para supostamente
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

custear contratação de bens e serviços que também deixou de se submeter à indispensável
licitação prévia, os denunciados FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO, RUI SANTIAGO
SOUSA, IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, e LUCAS DO ESPIRITO SANTO
NETO, de comum acordo, da maneira retro individualizada, objetivavam simular despesas
para desviar recursos do HMAR, em proveito próprio e alheio (para as empresas
beneficiadas com as ilícitas contratações diretas acima individualizadas), mediante fraudes
nos processos de despesas realizados e violação das regras de licitação.
Com efeito, o conjunto de obras e reformas prediais, supostamente custeado com os recursos
oriundos dessas contratações ilícitas, foi avaliado no laudo da CRO/7 em apenas
R$794.724,11 (setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e onze
centavos). Considerando que o valor total das notas de empenho liquidadas e pagas, para o
custeio desses serviços, totalizou R$2.305.186,20, os denunciados FRANCISCO MADEIRO
MONTEIRO, RUI SANTIAGO SOUSA, IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, e
LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO, mediante simulação de despesas, promoveram dano
ao Erário de R$ 1.510.462,09 (um milhão, quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais e nove centavos).
2.1. Núcleo Empresarial.
Tal prejuízo somente se consumou em razão da participação ativa dos representantes das
empresas ilicitamente contratadas pelo HMAR, entre 2009 e 2010, para realizar as obras em
apreço e/ou fornecer materiais de construção.
Apesar dos esforços promovidos na fase investigatória (quebra de sigilo bancário, fiscal e
oitiva de sócios comuns das empresas investigadas, requisição de documentos ao HMAR,
inquirição de testemunhas), não foi possível identificar, a exceção do denunciado ANTÔNIO
OSVALDO DA SILVA, os responsáveis de fato, em cada empresa, por tratar com a
Administração do HMAR, acerca da entrega das notas fiscais frias, correspondentes às notas
de empenho fictícias individualizadas na tabela acima. Assim, ressalvado o disposto no art.25,
do CPPM, o Ministério Público Militar promove, em manifestação apartada, o arquivamento
do inquérito policial militar epigrafado em relação às condutas praticadas pelos responsáveis
das empresas CAMPOS MAIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., LOJAS CORDEIRO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., EUBER DENNEB SOARES SANTANA – EPP, GENESIS
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., ANFA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA., NE
COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., V & M REFRIGERAÇÃO MATERIAL E SERVIÇOS LTDA.,
KONEX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., NOVAERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.,
TABORNA LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA., MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES – ME e
MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Não obstante, infere-se dos elementos de convicção constantes do caderno investigatório
(depoimento da testemunha RICARDO ANTÔNIO NOGUEIRA, declarações de IZABELLA
XAVIER FALCÃO BENETTI, e do Relatório de Análise do CPADSI, referente à Quebra de
Sigilo Bancário e Fiscal dos Investigados), que o denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA
SILVA, mediante tratativas diretas com o imputado FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO,
e consulta informal ao mestre de obras vinculado a uma das suas seis empresas, fazia um
orçamento da reforma pretendida pelo Ex-Diretor, e, SEM PRÉVIA LICITAÇÃO, executava o
serviço de construção, inclusive com auxílio do pessoal dos serviços gerais do Hospital, que
demoliam e carregavam entulho, em lugar dos prepostos da empresa. Ademais, apurou-se que
estes faziam até as refeições no HMAR, tudo para desonerar a empresa, às custas dos recursos
do Hospital, com o aval do então Diretor, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Então, o denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, em comum acordo com
FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO, apresentava as notas fiscais frias à Administração
do HMAR, para que IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, JORGE XAVIER DO
NASCIMENTO (apenas no segundo semestre de 2010, quando substituiu a ex-Ten Izabella
na chefia do Almoxarifado) e LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO as liquidassem, ou
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja, certificassem nos versos, falsamente, o recebimento dos materiais ou a prestação dos
serviços, ANTES DA ENTREGA DE QUALQUER MATERIAL, OU DA EXECUÇÃO DE
QUALQUER SERVIÇO.
Com os recursos antecipados a partir da liquidação de notas fiscais frias, o denunciado
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA executou as obras/reformas que FRANCISCO MADEIRO
MONTEIRO quisera, ao bel prazer, realizar durante sua gestão, entre 2009 e 2010, sem
licitação nem previsão orçamentária prévia, tudo pelo preço acertado entre eles.
Evidentemente, as obras/reformas realizadas a partir de meros tratos informais eram o meio
utilizado por FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO e ANTÔNIO OSVALDO DA
SILVA para simular despesas e obter vantagem indevida em prejuízo da Administração
Militar.
Infere-se do Relatório de Análise do CPADSI, referente à Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal
dos Investigados, que o denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA era sócio
administrador das empresas LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. e ARMAZÉM
COMERCIAL NOVO LAR LTDA., bem como, na época dos fatos, era o responsável,
proprietário de fato, das empresas ARMAZÉM AVENIDA LTDA. (cuja sócia administradora
era, até 2015, ADIGELMA BARRETO DA SILVA, esposa do referido denunciado) e
BARRETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (empresa que tinha intensos vínculos financeiros
com ARMAZÉM AVENIDA LTDA., e cujo quadro societário era composto pela filha do
denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, MARIANA CIBELLE BARRETO DA SILVA
BARROS, entre 2000 e 2010).
Assim, o denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA obteve vantagem indevida a partir da
simulação dedespesas, ao entregar aos agentes administrativos do HMAR ora denunciados
notas fiscais frias para liquidação e pagamento, sem o efetivo fornecimento prévio dos
materiais e/ou execução prévia dos serviços correspondentes às notas de empenho abaixo
relacionadas:
[...]
Ademais, o desvio dos recursos destinados à compra de medicamentos para serviços de
reforma predial somente se concretizou, em razão da apresentação pelo denunciado
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA das seguintes notas fiscais frias, para antecipação de
receita, com o fim de custear as obras superfaturadas e viabilizar o desvio e recursos do
HMAR:
[...]
3. ANÁLISE FINANCEIRA DOS DENUNCIADOS: INDÍCIOS ROBUSTOS DE
OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA.
A análise da quebra de sigilo bancário dos investigados, correspondente ao período de janeiro
de 2009 a fevereiro de 2011, consubstanciada no relatório do Centro de Apoio à Investigação
do MPM (CPADSI), demonstra que os denunciados Cel Rui Santiago de Sousa, Cel Francisco
José Madeiro Monteiro, Ex-Ten Izabella Falcão Benetti, Major/R1 Alexandre Graciano da
Silva e o 2º Sargento Lucas do Espírito Santo Neto apresentaram movimentação financeira
incompatível com os rendimentos oficiais.
[...]
Assim, as evidentes incompatibilidades demonstradas, no Relatório do CPADSI nº
17/2018/CPADSI/PGJM, entre a renda oficial auferida e a movimentação financeira do
denunciado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, no período de janeiro de 2009 e
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fevereiro de 2011, apontam para a obtenção de vantagem indevida por parte deste imputado,
em razão das fraudes promovidas nas licitações e contratos, que resultaram na execução de
obras/ reformas prediais superfaturadas, no HMAR, no período de 2009 a 2010.
[...]
Assim, as evidentes incompatibilidades demonstradas, no Relatório do CPADSI nº
17/2018/CPADSI/PGJM, entre a renda oficial percebida, a evolução patrimonial,
declaração de renda à Receita Federal e a movimentação financeira do denunciado RUI
SANTIAGO DE SOUSA, no período de 2009 e 2011, apontam para obtenção de vantagem
indevida por parte deste imputado, em razão das fraudes promovidas nas licitações e
contratos, que resultaram na execução de obras/ reformas prediais superfaturadas, no
HMAR, no período de 2009 a 2010.
[...]
Assim, tais créditos de origem não identificada, bem como a incompatível evolução
patrimonial, analisados com conjunto com os demais elementos de convicção dos autos,
apontam para obtenção, por parte de IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, de
vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar, em razão das fraudes promovidas
nas licitações e contratos, que resultaram na execução de obras/ reformas prediais
superfaturadas, no HMAR, no período de 2009 a 2010.
[...]
Assim, as evidentes incompatibilidades demonstradas, no Relatório do CPADSI nº
17/2018/CPADSI/PGJM, entre a renda oficial auferida, a evolução patrimonial, declaração
de renda à Receita Federal e a movimentação financeira do denunciado LUCAS DO
ESPIRITO SANTO NETO, no período de 2009 e 2011, apontam para a obtenção de
vantagem indevida por parte deste imputado, em razão das fraudes promovidas nas
licitações e contratos, que resultaram na execução de obras/ reformas prediais
superfaturadas, no HMAR, no período de 2009 a 2010.
4. INDÍCIOS DE FRAUDES NOS PREGÕES PROMOVIDOS PELO HMAR E CRO/7, DE
QUE AS EMPRESAS INVESTIGADAS PARTICIPARAM.
Relatório do CPADSI apontou ainda, a partir de pesquisa no site COMPRASNET, que, na
maioria dos pregões promovidos pelo HMAR (160199) e CRO/7 (160201), entre 2008 e 2010,
as empresas investigadas foram vencedoras da maior parte dos itens licitados.
No pregão 24/2008 da unidade gestora do HMAR (160199), por exemplo, as empresas ANFA
COMERCIAL, BARRETO COMÉRCIO (uma das empresas do grupo do
denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA), CAMPOS MAIA e LOJAS CORDEIRO (todas
essas empresas foram beneficiadas com empenhos usados para custear as obras
superfaturadas descritas na denúncia) representavam 81% do total do valor total da ata do
pregão.
[...]
Saliente-se que os denunciados IZABELLA XAVIER FALCAO DE SOUZA, LUCAS DO
ESPÍRITO SANTO NETO e FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, participaram no
pregão 24/2008 na qualidade de pregoeira, membro da equipe de apoio e autoridade
homologadora do certame, respectivamente, o que constitui indício de que as fraudes acima
descritas verificadas na contratação, remontavam inclusive à realização dos pregões.
Na unidade gestora CRO/7º (160201), foi possível identificar 14 pregões, em que, da mesma
forma, apenas as empresas investigadas foram vencedoras.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As empresas investigadas neste IPM representaram pelos menos 25% do total da ata, a
exemplo do Pregão 21/2010; chegando a 96%, no Pregão 31/2009; e até a 100%, no Pregão
20/2010, no qual apenas a CAMPOS MAIA logrou êxito. Ressalte-se que o denunciado RUI
SANTIAGO DE SOUSA foi a autoridade homologadora de todos os certames em questão.
[...]
5) IMPUTAÇÕES.
No tocante à tipificação dos crimes praticados pelos denunciados, o órgão ministerial
concluiu que as fraudes perpetradas na contratação das empresas investigadas (liquidação e
pagamento antecipados de notas fiscais, contratação sem licitação de obras/reformas prediais,
violação das etapas do processo de despesa, alteração da finalidade de créditos
orçamentários, omissão de documentos/ informações etc.) foram os meios utilizados por eles
para obter vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar, bem como para viabilizar
a obtenção de vantagem indevida por parte das empresas contratadas (art.251, §3º, CPM). O
valor do dano ao Erário totalizou a vultosa quantia de R$ 1.510.462,09 (Um milhão
quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e nove centavos), não atualizada.
Apesar de haver indícios de corrupção passiva e ativa, os elementos de convicção constantes
do caderno investigatório não são suficientes para precisar a autoria nem em que
circunstâncias tais delitos foram praticados.
Assim, agindo da maneira descrita nos parágrafos anteriores, os denunciados, de forma livre e
consciente, com unidade de desígnios (na forma do art. 53, caput, do CPM), praticaram as
seguintes condutas delituosas narradas na denúncia:
5.1. FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO: 166 (cento e sessenta e seis) vezes, em
continuidade delitiva (art.71, CP), o crime previsto no art.251, §3º, na forma do art.53, § 2º, I,
do CPM,
.2. RUI SANTIAGO DE SOUSA: 166 (cento e sessenta e seis) vezes, em continuidade delitiva
(art.71, CP), o crime previsto no art.251, § 3º, na forma do art.53, § 2º, III, ambos do CPM,
5.3. IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI: 53 (cinquenta e três) vezes, em continuidade
delitiva (art.71, CP), o crime previsto no art.251, § 3º, do CPM,
5.4. LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO: 39 (trinta e nove) vezes, em continuidade delitiva
(art. 71, CP), o crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM,
5.5. ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA: 21 (vinte e uma) vezes, em continuidade delitiva (art.
71, CP), o crime previsto no art. 251, caput, do CPM [...]." (grifos no original)

Constam dos autos do IPM 0000094-22.2012.7.07.0007 os seguintes
documentos:
1) Requerimento ao Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do IPM 0000161-21.2011.7.07.0007, solicitando o
fracionamento do feito em treze distintos autos de IPM, a fim de individualizar a investigação
de fatos diversos (evento 1, IPM4, fls. 2/9);
2) Termo de Inquirição da Testemunha Tenente-Coronel (Ten Cel) Ricardo dos
Santos Nogueira, de 5.10. 2011 (evento 1, IPM4, fls. 11/20);
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Relatório emitido no IPM 0000161-21.2011.7.07.0007, em 1º.9.2011,
relativo às obras realizadas no HMAR, no qual assim concluiu o Encarregado (evento 1,
IPM4, fls. 62/63):
"A possibilidade da existência de irregularidades nos pagamentos das diversas obras
realizadas pelo Cel MADEIRO durante a sua Direção:
Como o assunto está sendo amplamente investigado por outros mecanismos, como Perícias e
Auditorias, por parte da 7ª ICFEX e CIEX, este Encarregado entende que não há, até o
momento, condições de fazer uma avaliação precisa."
4) DIEx nº 68-S2/7ª ICFEx, de 10.5.2012, encaminhando cópias dos Relatórios
de Auditoria de, respectivamente, maio de 2010 (fls. 86/98); junho de 2011 (fls. 99/106);
Visita de Auditoria Não Programada, Relatório de 6.6.2011 (fls. 107/135); Relatório de
Auditoria de 21.7.2008 (fls. 136/150); Relatório de Auditoria de 21.8.2009 (fls. 151/165);
Relatório de Visita de Auditoria Não Programada de 20.12.2010 (fls. 166/190); Relatório de
Visita de Auditoria de 13.10.2010 (fls. 191/203); Relatório de Auditoria Não Programada de
12.9.2011 (fls. 204/218) - evento 1, IPM4;
5) Continuação das cópias de Relatórios de Auditoria (evento 1,
INQUIRICAO6): (fls. 2/5); Relatório de Auditoria (Complementação) de 18.10. 2011 (fls.
6/69);
6) Termo de Inquirição de Izabella Falcão de Souza, em 29.5.2012 (evento 1,
INQUIRICAO6, fls. 89/90);
7) Termo de Inquirição de Antônio Osvaldo da Silva, em 4.6.2012 (evento 1,
INQUIRICAO6, ,fls. 107/109);
8) Termo de Inquirição de Lucas do Espírito Santo Neto, em 5.6.2012 (evento 1,
INQUIRICAO6, fls. 110/111);
9) Termo de Inquirição do ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro, em
5.6.2012 (evento 1, INQUIRICAO6, fls. 112/114);
10) Relatório de IPM, em 15.6.2012, no qual o Encarregado assim concluiu
(evento 1, IP-RELAT7):
"Pelo exposto acima, e levando-se em consideração os documentos contidos neste inquérito,
bem como a inquirição das testemunhas arroladas, sou de parecer, salvo melhor juízo, que os
fatos que deram origem ao presente Inquérito Policial Militar não se configuram crime."
- Ofício nº 319 - E4.5/CMNE, de 26 de agosto de 2009, do Comandante Militar do Nordeste
para o Sr. Chefe do Departamento Geral do Pessoal, no qual é solicitado verificar a
possibilidade de incluir no planejamento daquele ODS, "como prioridade, a alocação de
recursos no valor de R$ 100.541,38, na ND 33.90.39, e R$ 375.903,80; na ND 33.90.30; para
a construção da referida Subestação, uma vez que o DEC alega não ter recursos para tal"
(evento 1, IPM15, fl. 3);

7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11)
Orçamento
Descritivo
-
Planilha
Analítica;
Expediente
sobre
descentralização de crédito, Mapas Demonstrativos de Despesas, Evento Planejado e
consultas SIAFI, todos referentes à construção da Subestação de Energia, em setembro de
2009 (evento 1, IPM15, fls. 4/12);
12) Requerimento do MPM, de 23.8.2012, pleiteando a reunião do IPM
0000107-21.2012.7.07.0007, autuado a partir das Peças de Informação 0000028-
75.2010.1710, com o IPM 0000094-22.2012.7.07.0007, por contarem com identidade de
suspeitos, identidade entre as provas e entre os fatos investigados em cada um deles.
Requerimento deferido por Decisão de 29.8.2012 (evento 1, REQ17 e evento 1, DEC18);
13) DIEx nº 124-S2/7ª ICFEx, de 5.6.2012, que envia cópias dos relatórios de
auditoria referentes à construção de subestação de energia elétrica no HMAR (evento 1,
IPM25, fls. 24/172) - incluindo Especificações Técnicas 05/2010 (Anexo 1) e Projeto Básico,
sem assinaturas, de fls. 34 a 57;
14) Parecer Técnico 019/2012, de 20.6.2012, cuja vistoria teve por objeto
avaliar se os materiais e ou serviços constantes na documentação anexa propiciam a
construção da subestação do HMAR, com a conclusão que "salvo melhor juízo, os materiais
e serviços constantes na documentação anexa NÃO propiciam a construção da subestação
do HMAR" (evento 1, IPM29, fls. 70/72);
15) Relatório de IPM de 17.7. 2012, com a conclusão (evento 1, RELT30):
"Em face do acima exposto e que dos autos consta, segue abaixo o parecer deste Encarregado,
relativo à denúncia constante do Requerimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar /
Brasília-DF. A construção da subestação de energia elétrica do HMAR foi uma obra relevante
para esse nosocômio, pois manteve setores, recém ampliados e/ou construídos, funcionando,
contribuindo, assim, para a economicidade da gestão dos recursos (resolubilidade) e para o
atendimento dos usuários. No entanto, a gestão dos recursos utilizados foi feita sem
observação das leis, decretos e outros regulamentos correlatos. Não constituiu crime, porém,
configurou improbidade administrativa praticada pelo Sr Cel R1 FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO.";
16) Relatório de Auditoria (Complementar ao Relatório de 9.5.2012) (evento 1,
REQ40, fls. 5/9);
17) Cópias dos Anexo A - relação de entradas não registradas na ficha-
SISCOFIS e anexo B - relação de entradas não registrada na ficha SISCOFIS com custo
acima de RS 1.000,00 - extraídos do anexo "A", relativo ao Relatório de Auditoria Não-
Programada ao Hospital Militar de Área do Recife. (evento 1, DILIGENCIAS45, fls. 3/187);
18) Relatório nº 1-S2/7ª ICFEx, de 1.4.2013 - Análise do Processo IPM 00094-
22.2012.7.0007, com vistas a "verificar nos autos do Processo em tela a existência de
elementos bastantes para responder aos questionamentos formulados pelo Exmº Sr. Promotor
de Justiça Militar Dr. Guilherme da Rocha Ramos, em Requerimento acostado aos autos"
(evento 1, IPM51, fls. 7/16);
19) Decisão proferida em 1º.8.2013, deferindo a quebra de sigilo bancário do
ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro, sua cônjuge Maria do Carmo de Almeida
Monteiro, das empresas Limari Materiais de Construção Ltda, Campos Maia Materiais de
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Construção - ME e Bezerra Lima Materiais e Serviços de Construção Ltda ME, entre outros,
no período de 1.1.2009 a 31.12.2010, nos termos do Requerimento apresentado pelo MPM,
exceto o item VI do referido requerimento (evento 1, MANIFESTACAO65 e evento 1,
DEC66);
20) Relatório: Análise de Dados Bancários e Fiscais, anexado ao processo
7000024-70.2018.7.07.0007/PE, evento 24, RELT2.
A citação dos Réus deu-se de forma regular, conforme listado a seguir:
1) ex-Cel R/1 José Madeiro Monteiro: citado em 21.1.2021 (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 19, CERT2);
2) Cel R/1 Rui Santiago de Sousa: citado em 9.3.2021 (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 43, CERT2);
3) ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza: citada em 21.1.2021 (processo
7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 27, CERT2);
4) ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto: citado em 21.1.2021 (processo
7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 24, CERT1); e
5) Civil Antonio Osvaldo da Silva: citado em 28.1.2021 (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 27, CERT1).
No dia 12.5.2021, foram ouvidas as testemunhas de Acusação, Cel R/1 Ricardo
dos Santos Nogueira e o ex-Capitão do Exército Wagner Silva de Siqueira.
A Defesa do Cel R/1 Rui Santiago de Sousa suscitou questão de ordem e
requereu a convocação do Conselho Especial de Justiça para a apreciação do feito, o que foi
indeferido pelo Juiz Federal Substituto, com fundamento no art. 30, inciso I, alínea "b", da
Lei nº 8.457/1992, com redação da Lei 13.774, de 19.12.2018, que fixou a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar militares, quando
estes forem acusados juntamente com civis no mesmo processo (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 93, ATA1).
Em 19.5.2015, a Defesa do Cel R/1 Rui Santiago de Sousa interpôs Recurso em
Sentido Estrito (RSE), suscitando a incompetência do Juízo monocrático, o qual foi recebido
com efeitos suspensivos e autuado sob o 7000476-91.2021.7.00.0000 (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 102, RSE1 e evento 114, DEC1).
Em 14.2. 2022 foi juntado aos autos o Acórdão proferido nos autos do RSE
7000476-91.2021.7.00.0000, transitado em julgado em 12.2.2022, assim ementado (processo
7000202-48.2020.7.07.0007/PE,
evento
157,
ACOR1,
evento
157,
TRANSITO_JULGADO3):
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. ESTELIONATO. NÃO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA MODALIDADE DE SESSÃO PLENÁRIA VIRTUAL
PARA VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME COMETIDO POR
MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS EM COAUTORIA COM RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ARTIGO 30,
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº
13.774/2018.1. Para a retirada do feito da pauta virtual e submissão a julgamento por
videoconferência, faz-se necessária a demonstração de justa causa, com apresentação de
motivação válida e suficiente, e a indicação de eventuais prejuízos acarretados pela forma
determinada para o julgamento do recurso. 2. Conforme estabelece o art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457/1992, com a redação conferida pela Lei nº 13.774/2018, compete ao Juiz Federal
da Justiça Militar processar e julgar, monocraticamente, civis e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. 3. A Lei nº 13.774/2018, por tratar de
matéria processual, possui aplicabilidade imediata, em observância ao Princípio do Tempus
Regit Actum, impondo que os atos a serem praticados após a sua vigência sejam por ela
regulados, nos termos do art. 5º do CPPM. Preliminar de conversão do julgamento da
modalidade sessão virtual para a sistemática de videoconferência não acolhida. Decisão por
maioria. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria.
Em 16.5.2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa do ex-Cel
R/1 Francisco José Madeiro Monteiro: General do Exército da Reserva Maynard Marques de
Santa Rosa, Cel Newdes Gonçalves Buonafina e Cel Manoel Gomes Cabral Filho (processo
7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 295, ATA1).
Em 17.5.2022, na sequência da audiência de instrução, foram ouvidas as
testemunhas arroladas pela Defesa do Cel R/1 Rui Santiago de Sousa: Cel José Eduardo
Ferreira Cherfen, Fábio José de Melo Rafael, Cel Jairo Belmonte de Souza, Cel Luciano
Martins Tavares e Cel Geraldo Magela Francisco (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE,
evento 296, ATA1).
Prosseguindo com a inquirição das testemunhas arroladas pela Defesa do ex-2º
Sgt Lucas do Espírito Santo Neto, em 18.5.2022, foram ouvidos Emerson Ramos de Assis,
Gleybson Xavier da Silva, ex-Soldado Daniel José Bernardino da Silva e ex-Soldado Jolison
Ferreira da Costa (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 297, ATA1).
Em 19.5.2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa de Antônio
Osvaldo da Silva: Sgt R1 Moisés Cândido da Silva, Juvenal Alexandre da Costa Azevedo,
Marcos Alexandre da Silva Melo e Dorgival Barbosa da Silva (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 298, ATA1).
A Defesa do Cel R/1 Rui Santiago de Sousa juntou, em 15.9.2022, Laudo
Pericial Contábil particular e outros documentos (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE,
evento 397, PET1).
Também em 15.9.2022, foi realizada audiência para oitiva da testemunha
arrolada pela Defesa de Antônio Osvaldo da Silva: Antônio Martiniano da Silva Junior. Na
sequência, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório dos Acusados ex-Cel R/1 Francisco
José Madeiro Monteiro e Cel R/1 Rui Santiago de Sousa (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 403, TERMOAUD1).
No dia 16.9.2022, foram qualificados e interrogados os Acusados ex-1º Ten
Izabella Xavier Falcão de Souza, ex-2º Sgt Lucas do Espirito Santo Neto e Antônio Osvaldo
da Silva, sendo determinada a abertura de vistas sucessivas às partes para fins de
cumprimento do disposto no art. 427 do CPPM (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE,
evento 405, TERMOAUD1).
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram requeridas diligências pelo MPM e pelas Defesas do ex-Cel R/1
Francisco José Madeiro Monteiro e Antonio Osvaldo da Silva, tendo transcorrido sem
manifestação o prazo das Defesas da ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza, ex-2º Sgt
Lucas do Espirito Santo Neto e Cel R/1 Rui Santiago de Sousa (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 413, MANIF1,evento 422, PET1, evento 423, PET1 e evento
425, CERT1).
Os pedidos foram integralmente deferidos pelo Juízo monocrático, exceto
quanto à perícia "...para levantamento de cada uma das obras/melhorias constantes da lista
em anexo", formulado pela Defesa do ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro (processo
7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 427, DESP1).
Em resposta às diligências efetuadas, foram juntados os seguintes documentos e
requerimentos pelas partes:
1) Certidão de ônus real do imóvel Apartamento nº 802 (oitocentos e dois),
localizado no 8º pavimento elevado do Edifício Vauthier, situado na Rua dos Navegantes nº
865, no bairro de Boa Viagem (evento 434, MATRIMÓVEL2);
2) Ofício 20-S2/7º CGCFEx, de 16.11. 2022, encaminhando Nota de Auditoria
3 e Ofício 22-S2/7º CGCFEx, de 17.11.2022, informando sobre a não localização de parte
dos documentos requeridos e encaminhando os localizados (evento 435, OFIC1, evento 435,
OFIC5 e documentos 2 a 40);
3) Laudo pericial - Resposta ao Ofício 4001373700, e documentos (evento 458,
OFIC1);
4) Manifestação do MPM requerendo esclarecimentos da Comissão Regional de
Obras - CRO/7 quanto à impossibilidade de encontrar quaisquer registros sobre as obras
objeto da presente Ação Penal Militar, deferido pelo Juízo (evento
466,
MANIF_MPF1; evento 488, DESP1 e evento 489, OFIC1);
5) Ofício 24-Secretaria CROT/7, de 24.11.2023, com resposta ao Ofício
40001393163, informando sobre a documentação localizada e relatório dos trabalhos de
pesquisa executados (evento 491, OFIC1 e evento 491, RELT2);
6) Manifestação ministerial por novas diligências, respondida pelo Ofício nº 35
- Secretaria CRO/7, de 23.3.2023 (evento 494, MANIF_MPF1, evento 497, DESP1 e evento
501, OFIC1);
7) Novo requerimento de esclarecimentos promovido pelo MPM, deferido pelo
Juízo, em que pese manifestações contrárias por parte das Defesas do Cel R/1 Rui Santiago
de Sousa, ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro, ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de
Souza e ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto (evento 506, PET1, evento 513,
MANIF1, evento 518, MANIF1 e evento 522, DESP1);
8) Resposta ao pedido de diligências deferido, encaminhada pelo Ofício nº 32 -
SAJ/HMAR, de 11.5.2023, informando não haver nos arquivos daquele hospital "nenhuma
Ordem de Serviço (OS), Termo de Recebimento Provisório ou Termo de Recebimento
Definitivo (TRP ou TRD), relativo a obra da subestação de energia elétrica do HMAR,
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

executada entre os anos de 2008 e 2010", após o que foi aberto o prazo às Partes para
apresentação de alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM (evento 540,
OFIC1, evento 542, DESP1).
O MPM apresentou Alegações Escritas em 2.6.2023, argumentando que os
Acusados realizaram integralmente os elementos do tipo penal do art. 251, § 3º, do CPM,
pugnando por suas condenações, nos termos da Denúncia oferecida, e manifestando-se pela
dispensa das alegações orais e da audiência de julgamento (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 546, ALEGAÇÕES1).
A Defesa da ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza apresentou Alegações
Escritas em 22.6.2023, nas quais requereu a absolvição da Acusada com base no art. 439,
alínea "a", do CPPM, alegando não ter sido comprovado o enriquecimento ilícito da Acusada,
indicando que o imóvel apontado como acréscimo patrimonial jamais lhe pertenceu e
contestando as afirmações acusatórias de que o Acusado ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo
Neto fosse seu auxiliar. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439,
"d", c/c o art. 42, inciso III, ambos do CPPM (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE,
evento 553, ALEGAÇÕES1).
A Defesa do ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto apresentou Alegações
Escritas em 22.6.2023, juntou diversos documentos e requereu a absolvição do Réu, com
base no art. 439, alínea "a", do CPPM, alegando ausência de relação entre o Acusado e a
Acusada ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza, a licitude dos rendimentos financeiros
apurados, a segregação de funções e responsabilidade da praça de realizar mera conferência e
ateste de recebimento e o laudo pericial do HMAR que não relaciona o material de
construção às obras realizadas no hospital pelas empresas contratadas. Subsidiariamente,
pugnou pela absolvição com fulcro no art. 439, "d", c/c o art. 42, III, ambos do CPPM
(processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 554, ALEGAÇÕES1 e evento 554, OUT2
a evento 554, OUT7).
A Defesa do Cel R/1 Rui Santiago de Sousa apresentou Alegações Escritas em
23.6.2023, nas quais requereu a absolvição do Acusado, com base no art. 439, alíneas "c" e
"e", do CPPM, alegando que a Acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a
ilicitude dos valores creditados em sua conta, que apontou terem sido provenientes de
operação de compra e venda de imóvel da qual o Réu desistiu, além de empréstimos e dólares
recebidos quando atuou no exterior. Indicou o depoimento das testemunhas de defesa como
prova da licitude de sua conduta durante o período em que respondeu pela Comissão
Regional de Obras da 7ª Região Militar - CRO/7 e juntou cópia do processo de Tomada de
Contas Especial TC 015.566/2018-8 (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 555,
ALEGAÇÕES1 e evento 555, ANEXO2).
A Defesa do ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro apresentou
Alegações Escritas em 25.6. 2023, requerendo a absolvição do Acusado com fulcro no art.
439, alínea "a", do CPPM, sob a alegação de que os valores supostamente desviados para
realização das obras listadas na Denúncia foram efetivamente empregados em diversas outras
obras realizadas durante a gestão do Acusado, não consideradas pela Acusação. Alegou que
os rendimentos do Réu advinham não apenas de sua remuneração do Exército, mas da
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atividade de médico realizada em outras instituições. Subsidiariamente, pugnou pela
aplicação do art. 439, alínea "c" ou "e", do CPPM (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE,
evento 557, ALEGAÇÕES1 e outros documentos).
Após substituição do Advogado responsável pela Defesa de Antônio Osvaldo da
Silva, foram apresentadas Alegações Escritas em 27.7.2023, acompanhadas de diversas
imagens e documentos, nas quais a Defesa requereu sua absolvição com base no art. 439,
alínea "a", do CPPM, apontando que não restou comprovado o desvio de recursos e alegando
que todas as notas fiscais emitidas pelas empresas do Acusado correspondiam a materiais
efetivamente entregues. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição, com fulcro no art. 439,
alínea "c" ou "e", do CPPM (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 570,
ALEGAÇÕES1 e documentos 2 a 51).
Em Decisão saneadora, foi designado o dia 30.11.2023 para Sessão de
Julgamento, com sustentação oral pelas partes (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE,
evento 578, DEC1).
Em Despacho proferido em 14.11.2023, o Juiz Federal Substituto converteu o
feito em diligência para que a Secretaria certificasse:
"a) a atual situação processual, quanto a cada Acusado, dos feitos que eventualmente
tramitam/tramitaram na Justiça Militar da União, em primeira e segunda instância (Eventos
572/576); e b) se os depósitos de origem não identificada, apontados pelo Parquet na
Denúncia e nas alegações escritas, já foram utilizados para justificar a apresentação de
outras Denúncias e condenações, devendo ser especificados, por Acusado, se for o caso."
Juntadas Certidões de Antecedentes atualizadas pela Secretaria do Juízo em 27.11.2023, bem
como certificado que os depósitos não identificados do ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro
Monteiro e da ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza foram mencionados em outras Ações
Penais Militares, nos seguintes termos (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 642,
CERTANTEC1, evento 642, CERTANTEC2, evento 642, CERTANTEC3, evento 642,
CERTANTEC4, evento 642, CERTANTEC5 e evento 643, CERT1):
"(...) depósitos não identificados em favor do Acusado FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, abaixo relacionados, também foram referidos pelo Ministério Público Militar
na Ação Penal Militar nº 0000187-50.2018.7.17.0007 e no PQS nº 7000017-
78.2018.7.07.0007 (Evento 1 - Doc 15 - fls.31/32):
1. Conta Corrente nº 2012120, agência 1814 do Banco do Brasil, de sua titularidade:
R$12.000,00 (doc 3502147700 0313), R$2.170,00 (doc 1814176090 0143), R$2.500,00 (doc
1814176090 0300), R$10.000,00 (doc 6401185100 658), R$4.900,00 (doc 6401653800 267),
R$3.600,00 (doc 1814176090 0012), R$2.500,00 (doc 1814176090 0121), R$1.800,00 (doc
1814176090 0240), R$2.000,00 (doc 1814176090 0189), R$1.800,00 (doc 1814176090 0234),
R$2.475,00 (doc 1814176090 0106), R$2.600,00 (doc 1814176090 0141), R$3.000,00 (doc
1814176090 0307), R$2.000,00 (doc 1814176090 0165), R$1.135,00 (doc 1814176090 0011),
R$5.000,00 (doc 1814176090 0054), R$2.500,00 (doc 2152901902), R$2.500,00 (doc
2152901910), R$3.000,00 (doc 2290638069) e R$2.000,00 (doc 2290635735);
2. Conta Poupança nº 102012121, agência 1814 do Banco do Brasil de sua titularidade:
R$37.000,00 (linha 36632), R$5.000,00 (linha 36633) e R$30.000,00 (linha 36644);
3. Conta Poupança nº 9102012125, agência 1814 do Banco do Brasil de sua titularidade:
R$4.000,00 (linha 37911), R$2.000,00 (linha 37912), R$2.000,00 (linha 37945), R$5.000,00
(linha 37962), R$3.798,00 (linha 38030), R$5.000,00 (linha 38083), R$2.000,00 (linha
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

38103), R$4.000,00 (linha 38109), R$4.000,00 (linha 38130) e R$4.000,00 (linha 38148);
4. Conta Corrente nº 1000135069, agência 923 da Caixa Econômica Federal de sua
titularidade: R$6.000,00 (linha 8065), R$3.572,46 (linha 8075), R$3.572,46 (linha 8086) e
R$3.572,46 (linha 8126);
5. Conta Corrente nº 1000010043, agência 3018 do Caixa Econômica Federal de titularidade
de Maria do Carmo de Almeida Monteiro, cônjuge do Acusado: R$1.200,00 (linha 2080)
,R$1.917,00 (linha 2081), R$1.200,00 (linha 2103), R$1.372,00 (linha 2119), R$1.122,00
(linha 2131), R$1.334,00 (linha 2156), R$1.525,00 (linha 2176), R$943,00 (linha 2213),
R$1.268,00 (linha 2219), R$1.436,00 (linha 2232), R$1.156,00 (linha 2293), R$2.000,00
(linha 2294), R$3.454,00 (linha 2324), R$3.716,67 (linha 2351), R$3.690,00 (linha 2371),
R$2.910,00 (linha 2393), R$1.354,00 (linha 2548), R$1.507,00 (linha 2564), R$5.000,00
(linha 2575) e R$1.340,00 (linha 2585).
Certifico, ainda, que os depósitos não identificados, realizados em favor da Acusada
IZABELLA XAVIER FALCAO DE SOUSA na Conta Corrente nº 797030, agência 291 do
Banco do Brasil de sua titularidade, a seguir relacionados, também foram referidos pelo
Ministério Público Militar na Ação Penal Militar nº 7000242-64.2019.7.17.0007 e no PQS nº
7000031-62.2018.7.07.0007 (Evento 1 - Doc 1 - fl.41), bem como na Ação Penal Militar nº
0000091-67.2012.7.07.0007 e no PQS nº 7000007-34.2018.7.07.0007 (Evento 1 - Doc 61 -
fl.108): R$ 5.000,00 (doc 01838171 3600076) e R$ 400,00 (doc 00000240 4705853)" (grifos
no original).
Em 2.2.2024, foi realizada audiência na qual, após debates orais, o Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Eduardo Martins Neiva
Monteiro, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, absolveu o ex-Cel R/1
Francisco José Madeiro Monteiro, o Cel R/1 Rui Santiago de Sousa, a ex-1º Ten Izabella
Xavier Falcão de Souza, o ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto e o civil Antônio Osvaldo
de Souza das imputações contidas na Denúncia. A Sentença absolutória foi disponibilizada
em 16.2.2024 (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 682, TERMOAUD1 e
evento 685, SENT1).
Intimado em 23.2. 2024, o MPM interpôs, tempestivamente, Recurso de
Apelação no mesmo dia da intimação (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 700,
APELAÇÃO1)
Em suas Razões, pugna pela reforma da Sentença absolutória, alegando ter
restado comprovado o envolvimento dos Apelados no crime de estelionato majorado, em
continuidade delitiva, conforme depoimentos das testemunhas e demais elementos de prova
documental, especialmente os Relatórios de Auditoria apresentados pelo ICFEx, relativos aos
trabalhos realizados de março a abril de 2011 e de junho a setembro de 2011.
Sustenta que foram desviados recursos destinados à compra de medicamentos,
no valor total de R$ 670.062,52 (seiscentos e setenta mil sessenta e dois reais e cinquenta e
dois centavos), por meio de notas de empenho cujas emissões foram autorizadas pelo então
Ordenador de Despesas do HMAR, ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro, liquidadas
pelos Acusados ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto e ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de
Souza, favorecendo as empresas do Acusado Antônio Osvaldo da Silva.
Aponta, ainda, a existência de créditos de origem não identificada nas contas
correntes dos Acusados, indicando tratar-se de vantagem ilícita obtida por meio do esquema
fraudulento existente na Organização Militar.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer, portanto, a reforma da Sentença absolutória para a condenação dos
Apelados, conforme indicado a seguir:
1) ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro, como incurso no art. 251, § 3º,
na forma do art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, em continuidade delitiva, por 166 (cento e
sessenta e seis vezes);
2) Cel R/1 Rui Santiago de Sousa, como incurso no art. 251, § 3º, na forma do
art. 53, § 2º, III, ambos do CPM, em continuidade delitiva, por 166 (cento e sessenta e seis
vezes);
3) ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza, como incursa no art. 251, § 3º, do
CPM, em continuidade delitiva, por 53 (cinquenta e três) vezes;
4) ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto, como incurso no art. 251, § 3º, do
CPM, em continuidade delitiva, por 39 (trinta e nove) vezes; e
5) Civil Antônio Osvaldo da Silva, como incurso no art. 251, caput, do CPM,
em
continuidade
delitiva,
por
21
(vinte
e
uma)
vezes
(processo
7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 712, RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, a Defesa da ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza alega
que o MPM não logrou comprovar a suposta variação patrimonial incompatível com os
rendimentos da Apelada, apontando que o imóvel indicado como ganho incompatível nunca
pertenceu à Acusada. Alega, ainda, que a função de Chefe do Almoxarifado não permitiria
influenciar o curso dos acontecimentos no setor de licitações, principalmente porque todo o
seu trabalho era verificado pelo Fiscal Administrativo, a quem competia realizar imediata
conferência e supervisão do recebimento de materiais.
Ademais, aponta que o Apelado ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto jamais
exerceu função de auxiliar no Almoxarifado Central, tendo suas competências próprias junto
ao Setor de Serviços Gerais do HMAR.
Pugna, por fim, pela manutenção da Sentença absolutória (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 719, CONTRAZAP1).
Por sua vez, a Defesa do ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto alega, em
Contrarrazões, a inexistência de vínculo funcional entre o Apelado e a Apelada ex-1º Ten
Izabella Xavier Falcão de Souza, por trabalharem em setores diversos e distantes entre si.
Afirma que todas as notas fiscais atestadas pelo Acusado correspondiam a materiais
efetivamente entregues e utilizados nas diversas obras realizadas durante o período apurado,
de 2009 a 2011.
Aponta que não havia Comissão de Recebimento de materiais comuns, sendo
atribuição do Fiscal Administrativo, no caso, a supervisão e conferência dos itens atestados.
Por fim, alega que a Acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar
recebimentos ilícitos por parte do Acusado, tendo a Defesa apresentado justificativas
plausíveis para os depósitos não identificados levantados no Processo de Quebra de Sigilo
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000024-70.2018.7.07.0007, e que tais justificativas foram desconsideradas nas Razões de
Apelação do MPM, pugnando pela manutenção da Sentença absolutória (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 719, CONTRAZAP2).
A Defesa do Cel R/1 Rui Santiago de Sousa, em Contrarrazões, sustenta que o
Apelado não teve conhecimento ou responsabilidade pelas obras e serviços executados no
HMAR, motivo pelo qual não poderia ser penalizado por quaisquer irregularidades ocorridas
no âmbito das referidas contratações. Afirma que não foi comprovado enriquecimento ilícito
do Acusado, uma vez que os depósitos não identificados levantados ao longo da investigação
criminal foram devidamente esclarecidos pela Defesa como provenientes de transações
legítimas, decorrentes de compra e venda de imóvel posteriormente cancelada, valores
recebidos por trabalho executado no exterior e empréstimos. Pugna, assim, pelo não
provimento do Apelo ministerial e pela manutenção da Sentença absolutória (processo
7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 720, CONTRAZAP1).
Em Contrarrazões, a Defesa do ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro e
do Civil Antônio Osvaldo da Silva contesta o suposto prejuízo ao erário apontado pela
Acusação, sob a alegação de que os valores empenhados foram destinados a outras obras e
melhorias além das mencionadas na Denúncia.
Indica, também, que os depósitos e créditos não identificados, apurados após
quebra de sigilo bancário do Acusado ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro, não
correspondem aos supostos desvios milionários e foram devidamente justificados diante das
atividades laborais exercidas pelo Apelado fora do Exército e pelas atividades de sua esposa.
Aponta que 81 (oitenta e um) lançamentos a crédito foram em cheque e que o
MPM poderia ter diligenciado para obter a microfilmagem dos referidos documentos, mas
optou por não fazê-lo, não podendo, assim, apontar tais créditos como ilícitos.
Por fim, relaciona as obras que teriam sido realizadas durante a gestão do ex-
Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro como Ordenador de Despesas do HMAR e requer
o não provimento do recurso ministerial e a manutenção da Sentença absolutória (processo
7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 721, CONTRAZAP1).
Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni
Rattacaso, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso de Apelação ministerial para, reformando-se o Decisum impugnado,
condenar os Apelados como incursos no crime tipificado no art. 251, § 3º e caput, para o
Civil, c/c o art. 53, todos do CPM.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) por inconformar-se com a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, na apreciação da Ação Penal Militar (APM)
7000202-48.2020.7.07.0007, absolveu os acusados ex-Coronel da Reserva Remunerada do
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército (ex-Cel R/1 Ex) Francisco José Madeiro Monteiro; Cel R/1 Ex Rui Santiago de
Sousa; ex-Primeiro-Tenente (ex-1º Ten) Ex Izabella Xavier Falcão de Souza; e ex-Segundo-
Sargento (ex-2º Sgt) Ex Lucas do Espírito Santo Neto das imputações referentes ao delito do
art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (CPM) – estelionato com causa de aumento, e,
igualmente, absolveu o civil Antônio Osvaldo da Silva do crime previsto no art. 251, caput,
do CPM – estelionato simples, todos com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
Em virtude dos fatos apurados na Inquisa, o Parquet das Armas ofertou
Denúncia, na qual imputou aos Apelantes militares o delito do art. 251, §3º, do CPM, e do
art. 251, caput, ao Civil, in verbis:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
O crime do art. 251, caput, do CPM, realizado por meio da prática do engano,
introduz o quarto capítulo do Título V do Primeiro Livro da Parte Especial do mencionado
Código e tem por objetividade jurídica a tutela do patrimônio. Ao contrário de outros delitos
contra o patrimônio, que se utilizam da violência física, da clandestinidade ou da ameaça
intimidadora, o sujeito ativo do estelionato se vale da fraude para alcançar a vantagem
indevida almejada.
O termo “estelionato” deriva do latim stellio e significa camaleão, espécime que
tem a capacidade de mudar a coloração de sua pele para enganar a presa. Sobre a origem da
expressão, Nélson Hungria afirmava:
Como expressão, entre muitas, do instinto do menor esforço na luta pela existência, pode
dizer-se que a fraude é de todos os tempos. Até mesmo entre os seres inferiores, são
identificáveis processos caracteristicamente fraudulentos. (...) Fraude é o mimetismo
dissimulador do camaleão (de cuio nome latino stellio derivou, precisamente, o vocábulo
estelionato), a ardilosa mise-en-scène da aranha na caça aos insetos, o comodismo solerte do
cuco, que deposita os ovos, para a incubação, nos ninhos de outros pássaros. (HUNGRIA,
Nélson. Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v.7. pag. 166-
167)
Desde as constituições liberais, que remontam ao final do século XVIII, o
princípio da legalidade preconiza que uma conduta socialmente indesejada somente poderá
ser digna de intervenção penal quando essa perfeitamente se amoldar a um modelo repressivo
anteriormente estabelecido em lei. Portanto, a imposição da condenação pelos fatos narrados
na peça inaugural requer prova suficiente para construir a certeza de que os Acusados,
dolosamente: i. induziram a Administração Pública em erro mediante artifício fraudulento; ii.
causaram-lhe prejuízo de natureza patrimonial; iii. obtiveram vantagem ilícita para qualquer
um dos membros integrantes do esquema.
O primeiro elemento constitutivo do delito é a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, com a finalidade de colocar a administração pública na
posição de engano e, dessa maneira, dissimular a pretendida obtenção de vantagem ilícita.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salvo em relação ao acusado Cel R/1 Rui Santiago, tal elementar restou
sobejamente delineada pelas provas produzidas na instrução penal, de modo que a imputação
lançada na Inicial Acusatória e ratificada nas Razões Recursais se amolda com perfeitção ao
delito em comento, como passo a fundamentar.
Inicialmente, tem-se que o então Diretor do HMAR, ex-Cel R/1 Francisco José
Madeiro Monteiro, em total desprezo às normas que regem os procedimentos de contratação
para execução de obras e serviços de engenharia no âmbito da administração pública, optou
por não realizar prévia licitação para a condução das obras nos seguintes departamentos da
organização hospitalar: na Subestação de Energia Elétrica, no Centro de Terapia Alternativa,
na Praça Santa Rosa de Lima e na Clínica Odontológica. Entretanto, na condição de
Ordenador de Despesas (OD), tinha o dever legal de realizar, de maneira proba, a gestão dos
recursos que lhe eram colocados à disposição.
Essa escolha de adotar procedimento diverso do previsto em lei para a
realização das obras supracitadas demarca o início dos atos executórios destinados a colocar a
Administração Pública em situação de equívoco.
Assim, sem dar conhecimento à 7ª Região Militar (7ª RM) e à Diretoria de
Obras Militares (DOM), o que deveria, inclusive, ter sido feito, antes de eventual realização
do processo licitatório, o ex-Cel R/1 Madeiro determinou a execução das obras, mediante a
contratação direta das empresas de titularidade do Acusado civil Antônio Osvaldo da Silva.
Sobre a ausência de licitação não restam dúvidas, conclusão que foi apontada
nos Relatórios de auditoria elaborados pela 7ª ICFEx e declarada na prova testemunhal. A
prática de contratar diretamente a prestação de serviços e para a realização de obras era,
inclusive, violação contumaz conduzida pelo Acusado.
Nesse sentido, a testemunha arrolada pelo Parquet Cel R/1 Ricardo dos Santos
Nogueira (Evento 92, vídeos 3/36), que atuava como fiscal administrativo do HMAR no
período apurado, afirmou em Juízo que:
[...]
Nenhuma das obras realizadas no HMAR, entre 2008 a 2010, foi precedida de licitação, com
exceção da obra da passarela térrea, que liga o edifício garagem com os fundos da
Odontoclínica, após muita insistência sua junto ao Cel R1 MADEIRO, uma vez que esse
denunciado queria repetir o modo de agir das demais obras (ignorar o princípio licitatório e
demais formalidades legais);
- Há uma rubrica específica para obra, chamada ND52, e uma outra para serviços,
denominada de ND39, com as quais o quartel em regra faz a manutenção predial, exceto se
usar a mão de obra própria, quando deve comprar o material do serviço/obra necessário e
empregar seu próprio pelotão na execução;
- Todas as obras descritas na denúncia foram feitas como se o HMAR tivesse comprado
material (rubrica ND30), a saber, pedra, tijolo, azulejo, tinta, fios, canos etc.; para usar essa
rubrica ND30, não poderia ter contratado mão de obra de fora, e tudo deveria ter sido feito
pelo pelotão. Porém, nenhuma das obras foram feitas pelo efetivo do HMAR, apesar de a mão
de obra militar ter sido usada para baratear os custos das empresas contratadas, como, por
exemplo, quando o pelotão retirou os entulhos e colocou para fora do HMAR;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em um intrincado esquema de corrupção, a perpetração de fraudes contra a
administração pública exige planejamento meticuloso e controle absoluto dos atos por parte
dos envolvidos. A presença de uma comissão de fiscalização das obras, dentro do
desdobramento natural de um processo submetido ao rito da licitação, representaria um
obstáculo significativo para o sucesso de tais empreitadas criminosas.
No caso específico, a estratégia adotada para contornar a fiscalização consistiu
na utilização de atas de pregões vencidas, o que conferia uma aparência de legalidade à
contratação fraudulenta das empresas de Antônio Osvaldo da Silva.
Obviamente, ignorar as regras de licitação, por si só, não era medida suficiente
para dar execução às obras e levar a cabo o intento criminoso. Omitirem-se no dever legal de
seguir tal arcabouço jurídico era medida inicial voltada a verem-se livres dos mecanismos de
controle gerados pelo processo licitatório.
Mais do que isso, era imprescindível que recursos estivessem disponíveis para a
contratação direta do Corréu civil. Assim, para conquistar os
numerários essenciais para a condução das obras pretendidas nas instalações do HMAR, a
emissão de dezenas de notas de empenho inidôneas constituiu o
engenho fraudulento adotado pelo ex-Cel R1 Madeiro.
Contudo, o princípio da segregação de funções impedia que todos os atos
fraudulentos se concentrassem na figura do OD, bem como exigia a participação de outros
agentes públicos para tornar exequível o plano orquestrado. É nesse ponto que entram em
cena os demais acusados: a então 1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza e o então 2º Sgt
Lucas do Espirito Santo Neto.
A atuação desses agentes ocorria da seguinte forma: após a ordem dada pelo
então Cel Madeiro para a emissão de diversos empenhos em favor da empresa do Acusado
civil, a 1º Ten Izabella Falcão, Chefe do Almoxarifado Geral do HMAR, assim como o 2º Sgt
Lucas, Chefe do Pelotão de Obras, efetuavam a liquidação dessas, atestando falsamente a
entrega dos bens, sem que a quantidade e/ou a qualidade correspondessem efetivamente à
descrição nas notas e, até mesmo, sem que nenhum bem fosse, de fato, entregue.
Alega a Defesa da mencionada Tenente que, como Chefe do Almoxarifado, ela
não detinha o poder de influenciar no processo de licitação ou de fiscalizar a aplicação dos
recursos, haja vista que as suas funções estavam limitadas ao recebimento de materiais. Da
mesma forma, a Defesa do Sgt Lucas assevera que o graduado, como responsável pelo
recebimento de materiais para a manutenção das instalações hospitalares, também não era
capaz de interferir no processo de licitação ou de fiscalizar a destinação dos recursos. De fato,
o MPM não imputa a esses dois ex-militares atribuições relacionadas ao comando do
esquema de fraudes, mas tão somente as de cunho operacional, como as elencadas acima, a
fim de viabilizar a contratação direta das empresas de Antônio Osvaldo da Silva nas
condições ilícitas pretendidas pelo ex-Cel R/1 Madeiro.
A Defesa do ex-Cel R/1 Madeiro argumenta que a negligência na gestão dos
recursos e a falta de lisura nos procedimentos licitatórios não comprovam que os Réus agiram
com dolo para desviar recursos públicos e solicita a manutenção da Sentença absolutória,
negando provimento ao Recurso ministerial.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, a implementação de um sistema de desorganização generalizada
constituiu, justamente, a estratégia empregada pelos agentes públicos para que eles pudessem
permanecer ocultos aos mecanismos de fiscalização previstos em lei, cujas circunstâncias
apontadas, durante toda a instrução processual, ultrapassam em muito a mera falha
administrativa.
Acerca da forma como era orquestrada a cooperação entre esses Acusados,
seguem as declarações da testemunha Cel R/1 Nogueira, as quais bem elucidam a questão:
[...]
- Os empenhos emitidos para supostamente custear essas obras eram “uma peça de ficção”,
ou seja, não correspondiam ao que seria feito nas obras, vez que o acusado Cel R/1
MADEIRO não usava o empenho para algo que seria adquirido, mas sim como um cheque
para a empresa;
- Os empenhos eram emitidos pela SALC, por ordem do acusado Cel R/1 Madeiro, que
chegava na SALC gritando “atenção a obra está parando na enfermaria tal, isso não pode
acontecer, empenha 300 mil para o seu Osvaldo”, conforme presenciou por ter sido Chefe da
SALC por um período, e, posteriormente, por estar nessa seção resolvendo questões com
Chefe da SALC que o sucedeu;
- Os denunciados ex-Ten Izabella e o ex-Sgt Lucas não emitiram empenhos, porque não tinham
essa incumbência, mas eram eles quem os encaminhavam para os fornecedores e
posteriormente deveriam também receber os materiais correspondentes à nota fiscal, bem
como atestar a quitação dos materiais recebidos. Como tinham pressa e não havia efetiva
entrega de material pela empresa contratada, rapidamente a nota fiscal era liquidada, sem
nenhuma contrapartida de material;
- A liquidação da despesa e o pagamento em regra deveriam ser feitos pelo Almoxarifado
Geral, ou sejam pela acusada ex-Ten Izabella Falcão e eventualmente pelo denunciado ex-Sgt
Lucas Espírito Santo. Contudo, houve emissão de empenhos para aquisição de medicamentos,
e as empresas de medicamentos davam a nota fiscal para reverter o dinheiro para o acusado
Coronel Madeiro, a liquidação e pagamento dependia do material que era colocado na nota
de empenho;
- Os recursos empenhados favoreceram as empresas pertencentes ao acusado Antônio
Osvaldo, e retornavam (em parte) para o quartel como material e mão de obra para
realização das obras no HMAR, embora não guardasse nenhuma coincidência com o que
estava sendo empenhado; os militares atuavam apenas na execução do “trabalho bruto”
(carregamento de entulhos); do valor empenhado para as empresas do acusado Antônio
Osvaldo, muito menos da metade “virava material” para o HMAR, pois tais quantias eram
muito elevadas em relação ao que era feito;
[...]

Corrobora essa declaração o Relatório de Auditória da 7ª ICFEx, por meio do
qual os peritos identificaram 53 processos, em que as notas fiscais foram atestadas pela ex-1º
Ten Izabella Falcão, entre os anos de 2009 e 2010, e outros 39 pelo ex-2º Sgt Lucas, no ano
de 2010, por intermédio das quais os Acusados, atuando isolada ou conjuntamente,
colaboraram para a emissão e liquidação das notas de empenho, sem discriminar a destinação
dos recursos e, até mesmo, com desvio de finalidade do emprego desses.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca dessa artimanha maliciosa, o Relatório de Auditoria Não Programada da
7ª ICFEx, datado de 6.6.2011, detalhou outras irregularidades praticadas pelo acusados ex-
Cel R/1 Madeiro, ex-1º Ten Izabella Falcão, e ex-2º Sgt Lucas, a saber: a UG (Unidade
Gestora) utilizou atas de pregões vencidas; alguns itens constantes nas atas dos pregões,
descritos no campo "observação" das notas de empenhos, divergem dos itens empenhados; as
requisições do objeto não discriminam a fonte de recursos; embora o Despacho do OD
informasse um pregão, a UG adquiriu o material por intermédio de outro; nas aquisições
mediante carona em pregão - Sistema de Registro de Preços (SRP) não constavam pesquisa
de preço que comprovasse vantagem administrativa, cópia da ata de SRP ou, pelo menos, das
partes que deveriam constar dados como, por exemplo, o item de interesse (quantidade e
preço), o fornecedor e a vigência da própria ata, documentos por meio dos quais foi solicitada
autorização para a adesão à UG gerenciadora documento do órgão gerenciador concedendo a
correspondente autorização, ou documento com a manifestação do licitante vencedor em
fornecer a quantidade pretendida de itens de interesse da UG.
É dentro desse contexto que atuava Antônio Osvaldo da Silva, que era sócio-
administrador das empresas Limari Materiais de Construções Ltda. e Armazém Comercial
Novo Lar Ltda.
O mencionado civil também era o responsável de fato pela empresa Armazém
Avenida Ltda., cuja sócia-administradora era, até 2015, sua esposa Adigelma Barreto da
Silva, bem como pela empresa Barreto Comércio e Serviços Ltda., pessoa jurídica que tinha
intensos vínculos financeiros com a empresa Armazém Avenida Ltda., cujo quadro societário
era composto pela filha deste Acusado, Mariana Cibelle Barreto da Silva Barros, entre 2000 e
2010.
Em um cenário de desvio de recursos e corrupção, Antônio Osvaldo da Silva
desempenhava um papel fundamental na perpetração de fraudes contra a Administração do
HMAR. Sua estratégia consistia em apresentar notas fiscais falsas, meticulosamente
elaboradas para simular transações comerciais legítimas.
Esses documentos fraudulentos eram submetidos à análise dos Acusados, à
época, 1º Ten Izabella Falcão e 2º Sgt Lucas. Ambos, em conluio com Antônio Osvaldo, eram
responsáveis por atestar falsamente o recebimento dos materiais ou a prestação dos serviços
discriminados nas notas fiscais.
A fraude se concluía quando Izabella e Lucas, independentemente da qualidade
ou quantidade de material entregue ou da execução de qualquer serviço, certificavam, nos
versos das notas fiscais, o cumprimento das obrigações contratuais. Essa ação ilícita permitia
que o Apelado civil obtivesse vantagens financeiras indevidas, por meio da prestação de
serviços superfaturados, o que ocasionou proeminentes prejuízos, conforme trataremos a
seguir.
Já em relação ao Acusado Cel R/1 Rui Santiago, a força probatória dos
elementos de formação do convencimento produzidos pelo Parquet não alcançou o padrão
necessário para apontar, indene de dúvidas, a culpabilidade deste Réu.
Aponta o MPM que, em linhas gerais, o ex-Cel R/1 Madeiro contava com o
apoio do Cel R/1 Rui Santiago de Sousa, à época Diretor da Comissão Regional de Obras da
7ª Região Militar (CRO/7), para o planejamento e execução dessas obras sem licitação, bem
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como para o custeio das obras por intermédio de pregões já existentes, gerenciados e
supervisionados pela mencionada OM, os quais, em alguns casos, já apresentavam prazo de
vigência exaurido.
Em Contrarrazões, o Causídico defende que os valores empregados nas obras
questionadas não provinham de dotações orçamentárias da CRO/7, onde o Recorrido
trabalhava, mas sim dos órgãos integrantes do alto escalão do Exército, sem sua interferência.
Assevera que o Apelado não foi ordenador de despesas, não assinou recibos,
notas ou cheques, não liquidou ou pagou notas fiscais, bem como não contratou ou
determinou qualquer ato referente à execução das obras. Complementa que essas obras eram
consideradas de pequena complexidade, podendo, portanto, ser realizadas pela própria
Organização Militar (OM), no caso, o HMAR, sem a necessidade de intervenção da CRO/7.
Deveras, expedir os documentos acima não compunha o rol de atribuições desse
Acusado, até mesmo porque os valores eram geridos pelo HMAR, onde, de direito, o então
Cel Rui Santiago não exercia sua autoridade. Ademais, não há uma relação de subordinação
entre as Organizações chefiadas pelos então Coronéis Madeiro e Rui Santiago, de modo que
isso corrobora os apontamentos da Defesa no sentido de que não havia qualquer dever
fiscalizatório de Rui Santiago de Sousa perante os atos praticados por Francisco José Madeiro
Monteiro.
Cabe considerar que as provas desse processo, no tocante à demonstração das
nefastas práticas de defraudação da burocracia administrativa, baseiam-se, em grande parte,
nas evidências documentais.
Assim, sem a marca da atuação do Cel R/1 Rui Santigado nos documentos
produzidos e nos outros meios de prova, é forçoso admitir que não restou suficientemente
demonstrado que esse Acusado tenha integrado o núcleo criminoso. Com efeito, não há
elementos robustos asseguradores de que ele atuava como “braço direito” do ex-Cel R/1
Madeiro, para que este último tocasse em frente sua empreitada criminosa, ou tampouco que
a sua participação era imprescindível para o sucesso da empreitada, conforme aponta o MPM.
O julgador jamais pode se afastar dos ensinamentos constitucionais produzidos
a partir do adequado entendimento acerca do princípio do estado de inocência, também
conhecido como presunção de inocência ou presunção da não culpabilidade.
Um dos desdobramentos desse princípio, que nos é relevante neste momento,
versa sobre a regra probatória, a qual preconiza que o encargo de provar as imputações que
pesarem sobre o Réu é inteiramente do órgão acusador, não se admitindo que recaia sobre o
indivíduo acusado o ônus de construir prova de sua inocência. Trata-se, assim, de uma
garantia individual fundamental e inafastável, corolário lógico do Estado Democrático de
Direito.
No caso sub examine, a Acusação não se sagrou exitosa na tarefa de edificar a
prova relativa à atuação do Cel R/1 Rui Santigo na alegada cooperação nos atos destinados a
burlar os processos administrativos.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessarte, uma vez que a intervenção penal sobre uma conduta socialmente
indesejada só se torna legítima quando esta reflete, de forma precisa, um modelo repressivo
previamente definido por lei, ausente a prova de uma das elementares constitutivas do
estelionato, a manutenção da Sentença absolutória em relação ao Réu Rui Santiago de Sousa
é medida de justiça que se impõe.
Todavia, como exaustivamente demonstrado acima, em relação aos demais
Acusados, o primeiro elemento constitutivo do tipo penal restou plenamente comprovado
pelo MPM, que se desincumbiu de construir a prova acerca da alegação de que esses
induziram a Administração Militar em erro mediante artifício fraudulento.
Ademais, a doutrina é pacífica em afirmar que o sujeito passivo do delito
inserto na elementar “alguém” não se restringe à vítima pessoa física, mas se estende também
à pessoa jurídica, ainda que seja uma entidade de direito público. Quanto ao ponto, o
magistério de Coimbra Neves e Streifinger corrobora ssa compreensão, conforme trecho
extraído abaixo:
O sujeito passivo no caso do tipo penal do caput do artigo em estudo, titular do bem jurídico
aviltado, é a pessoa (natural ou jurídica) que experimenta o prejuízo, bem como aquela
enganada pela fraude, que foi incidida em erro ou nele mantida. [...] Nesse sentido, vem,
ainda, o Habeas Corpus n° 84.735/PR, julgado em 17 de maio de 2005, pela 2ª Turma do
Supremo Tribual Federal, sob relatoria do Ministro Eros Grau, em que se decidiu: ‘PENSÃO
RECEBIDA
APÓS
O
FALECIMENTO
DA
PENSIONISTA.
RECURSOS
SOB
A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO.
SUJEITO PASSIVO. Estelionato praticado por pessoa que, mediante assinatura falsa, se fez
passar por pensionista falecida para continuar recebendo os proventos de pensão militar
depositados no Banco do Brasil. Recursos sob a administração militar. Competência da
Justiça Militar para processar e julgar a respectiva ação penal (artigo 9g, III, a, do Código
Penal Militar). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o
sujeito passivo, no crime de estelionato, tanto pode ser a pessoa enganada quanto a
prejudicada, ainda que uma seja ente público. Ordem denegada’. (g. n.)” (NEVES, Cícero
Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Volume Único
– São Paulo: Editora JusPodivm, 2021. P. 1469).
Ao segundo elemento que estrutura o tipo incriminador incidente no caso, qual
seja, a provocação de um prejuízo de natureza patrimonial à Administração Militar, a prova
pericial retratou, de forma inconteste, a discrepância entre o valor gasto para a realização das
obras e aquele que, de fato, seria despendido, caso os recursos tivessem sido empregados de
forma idônea.
Conforme Relatório de Auditoria não-Programada da 7ª ICFEx de 11.10.2011,
chegou-se à conclusão de que, durante os anos de 2009 e 2010, foram gastos R$ 2.305.186,20
(dois milhões trezentos e cinco mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos) com
pagamento de notas fiscais relacionadas a notas de empenho que não discriminaram a
destinação dos recursos. A propósito, transcreve-se o seguinte trecho:
[...]
a) prejuízo ao Erário e qualificação dos responsáveis quando da execução das
obras/reformas da Subestação de energia elétrica, Centro de Terapia Alternativa, Praça
Santa Rosa de Lima e Clínica Odontológica, nos exercícios de 2009 e 2010, no HMAR.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após o levantamento e análise dos processos das despesas realizadas com materiais e serviços
para manutenção e conservação de bens imóveis, nos exercícios de 2009 e 2010, esta
auditoria verificou que houve o montante de R$ 2.305.186,20. (Dois milhões, trezentos e cinco
mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), onde não foi possível definir sua aplicação.
(Relatório de Auditoria não Programada da 7ª ICFEx – IPM 0000094-22.2012.7.07.0007,
evento 1, Inquirição 6 – páginas 63; grifo no original).
No que tange ao desencaminhamento dos recursos destinados à compra de
medicamento para o posterior emprego do crédito nas obras superfaturas, o citado Relatório
concluiu que:
houve desvio de finalidade dos recursos destinados à compra de medicamentos no valor de R$
670.062,52, pois os créditos para o empenho da despesa tiveram seu elemento de despesa
alterado com o fim de aplicação em reforma predial e manutenção de bens móveis, sem
licitação, caracterizando fortes indícios de irregularidades. (Relatório de Auditoria não
Programada da 7ª ICFEx – IPM 0000094-22.2012.7.07.0007, evento 1, Inquirição 6 – página
64).

Em dezembro de 2011, a Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar, por
meio do Laudo de Auditoria 001/2011, concluiu que os gastos despendidos para a
“construção da subestação de energia elétrica; restauração do Núcleo de Estudos de
Terapias Integradas (NETI); construção da Praça Santa Rosa de Lima e do Centro de
Esterilização da Clínica Odontológica” resultaram na quantia de R$794.724,11 (Setecentos e
noventa e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos).
Após a emissão do referido Laudo, houve a expedição de um Relatório
complementar pela 7ª ICFEx, no qual os peritos concluíram que houve prejuízo ao erário de,
pelo menos, R$ 1.510.462,09 (um milhão quinhentos e dez mil quatrocentos e sessenta e dois
reais e nove centavos), decorrente do superfaturamento dessas obras, por meio de despesas
não justificadas, bem como custeadas por dotações destinadas à compra de medicamentos
(IPM 0000094-22.2012.7.07.0007, evento 1, Inquirição 6, página 67).
Portanto, como apontado acima, o valor desembolsado para a realização das
obras e reformas nas instalações do HMAR, mediante emissão de notas de empenho
liquidadas e quitadas sem a definição da destinação dos recursos, alcançou a cifra de R$
2.305.186,20 (dois milhões trezentos e cinco mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos).
Por outro lado, a avaliação do total das obras realizadas naquele período apontou o valor de
apenas R$794.724,11 (setecentos e noventa e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e
onze centavos).
A diferença de R$ 1.510.462,09 (um milhão quinhentos e dez mil quatrocentos
e sessenta e dois reais e nove centavos) entre os valores acima caracteriza a supervalorização
das obras e serviços contratados diretamente da empresa do Corréu civil, além de refletir o
prejuízo suportado pela União.
A Defesa constituída dos réus ex-Cel R/1 Madeiro e do civil Antônio Osvaldo
da Silva argumenta que não houve superfaturamento das obras, mas sim a utilização dos
recursos em outras obras e serviços de engenharia no HMAR, não apenas naquelas quatro
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

listadas na Denúncia. Ademais, aponta inconsistências nos laudos de auditoria, os quais não
seriam capazes de comprovar o superfaturamento das obras em questão ou o desvio de
recursos.
Sobre isso, valho-me dos fundamentos adotados, com muita maestria, pelo
Ministro-Revisor em seu Voto, no qual rechaçou de plano a tese aventada. Nesse sentido, as
asserções veiculadas pela Defesa não encontram respaldo nos autos e apenas advogam contra
o próprio Acusado, dado que acabam por aquiescer o entendimento de que, naquela OM, o
culto à boa gestão administrativa e o respeito aos princípios regentes da administração
pública não integravam o padrão de conduta adotado pelos Acusados.
Não logrou êxito a Defesa em fazer prova da conclusão pretendida com essa
alegação. Por outro lado, o MPM se viu livre do encargo probatório, pois produziu laudos
contábeis e de engenharia, além de ter apresentado prova testemunhal a contento.
Vencida a prova da produção do prejuízo à Administração Pública, passa-se ao
derradeiro elemento constitutivo do delito, isto é, a demonstração de que os Acusados,
mediante realização de fraudes, obtiveram vantagem ilícita.
O estelionato é doutrinariamente classificado, quanto ao resultado naturalístico,
como crime material ou causal. Dispõe tal catalogação que, em delitos dessa natureza, a lei
penal prevê uma conduta acrescida de um resultado e impõe, como imprescindível para a
consumação, que o comportamento do agente implique a efetiva alteração no mundo exterior.
É dizer, não basta que o sujeito ativo do crime aplique expediente artificioso com o fim de
auferir lucro. Para que caminhe pelo iter criminis até a consummatio, é necessário, ainda,
que, em decorrência do incentivo ao engano, o autor alcance a obtenção da vantagem ilícita,
em proveito próprio ou de outrem.
No caso, restou bastante demonstrado que todos os integrantes do esquema se
locupletaram com valores significativos em virtude dos engenhos fraudulentos por eles
empreendidos.
De antemão, cabe destacar que, para a ocorrência do delito de estelionato na sua
modalidade consumada, seria suficiente a demonstração de que apenas uma pessoa, física ou
jurídica, tivesse se locupletado economicamente mediante manobras empreendidas pelos
Corréus, ainda que não integrante do núcleo criminoso. Com efeito, é isso que exige a
elementar “para si ou para outrem”, prevista no caput do art. 251 do CPM.
Nesse sentido, a mera prova do sucesso alcançado pelo Acusado civil na
celebração de diversos contratos diretos com a Administração Pública, sem observância do
devido processo licitatório, já seria suficiente para demonstrar a obtenção da vantagem ilícita.
Com efeito, a partir das provas apontadas até o momento, é forçoso concluir
que, por meio de violação às regras de licitação e de contratações diretas das empresas
pertencentes, de fato ou de direito, ao Corréu civil, ordenadas pelo ex-Cel R/1 Madeiro, os
Acusados promoveram o superfaturamento das obras e reformas prediais e, assim, permitiram
que as empresas do acusado Antônio Osvaldo da Silva fossem destinatárias de pagamentos
superiores a R$2.300.000,00 para, em contrapartida, realizarem a prestação de serviços e o
fornecimento de materiais avaliados em pouco mais de R$790.000,00.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, a prova formada pelo MPM é suficiente para demonstrar não
apenas que Antônio Osvaldo da Silva enriqueceu-se ilicitamente em virtude da artimanha
engendrada pelos Acusados, mas que todos os outros participantes do esquema auferiram sua
parcela de lucro indevido.
As conclusões obtidas a partir do Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) Bancário e
Fiscal apontam, de maneira contundente, que o ex-Cel R/1 Madeiro, a ex-1º Ten Izabella
Falcão e o ex-2º Sgt Lucas ostentaram movimentação financeira completamente incompatível
com seus rendimentos oficiais. Nas contas bancárias de cada um desses Corréus, foram
encontrados, no período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2011, diversos depósitos em
espécie, sem registros que identificassem a origem do dinheiro.
Da análise das informações bancárias referentes ao ex-Cel R/1 Madeiro,
observou que os proventos salariais foram de R$417.786,70 (quatrocentos e dezessete mil
setecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos). Contudo, sua movimentação bancária no
mesmo período alcançou o valor de R$904.522,28 (novecentos e quatro mil quinhentos e
vinte e dois reais e vinte e oito centavos).
Dentre esses valores, mais R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
resultaram de depósitos em dinheiro e sem a identificação da origem, fracionados em
pequenas quantias. A investigação apontou que: i. R$390.697,97 (trezentos e noventa mil
seiscentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) foram encontrados na conta de
titularidade desse Acusado; ii. outros R$20.000,00 (vinte mil reais) foram identificados em
endereços bancários pertencentes às filhas desse Corréu, Camila de Almeida Monteiro e Ana
Luíza de Almeida Monteiro; e iii. sua esposa, Maria do Carmo de Almeida Monteiro, recebeu
a quantia de R$47.728,07 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e oito reais e sete centavos);
todo o montante em espécie, depositado diretamente em contas bancárias sem a
discriminação da fonte.
Em oposição, aponta a Defesa que os depósitos e créditos não identificados nas
contas do ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro são justificados por atividades laborais
exercidas fora do Exército e por sua esposa, não correspondendo a desvios milionários.
Ademais, aponta que 81 dos 154 lançamentos a crédito foram em cheque e não em dinheiro
como alega o MPM, bem como que o órgão de acusação não diligenciou para obter a
microfilmagem desses cheques, além de não terem sido encontradas transações financeiras
suspeitas entre os Apelados.
Contudo, enquanto a Defesa não conseguiu apontar a origem dos valores sem
identificação existentes em seus endereços bancários, nem mesmo despendeu esforços para
indicar a matriz dos supostos cheques, como já dito acima, o MPM foi capaz de provar a
existência do recebimento de mais de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), no
período de 2009 a 2010, em depósitos na conta do Acusado ex-Cel R/1 Madeiro, por meio de
quebras de sigilo bancário. Portanto, a Defesa desse Acusado e do corréu Civil Antônio
Osvaldo da Silva não obteve sucesso em provar qualquer circunstância extintiva,
modificativa ou impeditiva dos fatos sustentados e comprovados pela Acusação.
Quanto à Corré militar, Ten Izabella Falcão, em sua conta bancária foram
encontrados cinco depósitos em dinheiro e, da mesma forma, sem identificação do
depositante, no importe total de R$8.150,00 (oito mil cento e cinquenta reais). Contudo, na
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conta de titularidade de seu ex-cônjuge, Luciano Donato Benetti, as movimentações dessa
natureza alcançaram a cifra de R$37.896,00 (trinta e sete mil oitocentos e noventa e seis
reais).
Sustenta a Defesa que o apartamento de R$ 380.000,00, apontado pelo MPM
como prova, nunca pertenceu à mencionada Tenente, tampouco a seu ex-cônjuge e, assim,
aduz que esse imóvel não pode ser utilizado para comprovar a obtenção de vantagem ilícita.
Realmente, há de se reconhecer que existe nos autos Certidão expedida pelo
Cartório de Imóveis da localidade, na qual o tabelião atribui a propriedade do imóvel a
terceiros não relevantes ao processo. Todavia, o afastamento dessa prova não é capaz de ilidir
a obtenção de vantagem indevida por parte da Corré, porquanto, como acima mencionado, há
prova de diversos outros depósitos, tanto em sua conta bancária quanto na de seu ex-cônjuge.
Por fim, em relação ao Coacusado ex-2º Sgt Lucas, a obtenção dos valores
seguiu o mesmo rito. Seis depósitos em dinheiro, sem identificação do depositante, foram
encontrados na conta desse Apelado, o que totalizou R$ 38.850,00 (trinta e oito mil
oitocentos e cinquenta reais) e, na conta de titularidade de sua esposa, Erika Patrícia da Silva,
os depósitos em dinheiro, igualmente não identificados, chegaram ao importe de R$
357.537,37 (trezentos e cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e sete
centavos).
Ademais, ainda que restasse elidida a prova produzida pelo Parquet acerca da
obtenção de vantagem ilícita por este ou por qualquer outro dos Corréus militares, o que
apenas se coloca de forma hipotética, visto que o conjunto probatório é farto, o
enriquecimento ilegal, arrecadado pelo civil Antônio Osvaldo por meio da celebração de
diversas contratações diretas de suas empresas com a administração e do superfaturamento
das obras, já seria, por si só, suficiente para a caracterização do delito, como já
exaustivamente mencionado acima.
É consabido que uma das táticas utilizadas pelos criminosos para evitar a
detecção de suas atividades ilícitas é o fracionamento de depósitos em suas contas bancárias.
Ao dividir grandes somas de dinheiro em depósitos menores, eles buscam manter suas
transações financeiras abaixo do radar das autoridades para, assim, não chamar a atenção do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), dificultando o rastreamento da
fonte dos recursos e ocultando a sua ilicitude.
No caso dos autos não foi diferente. Após a realização das manobras
fraudulentas, voltadas à contratação direta das empresas do Corréu civil, e a autorização do
pagamento de fartos valores, os militares recebiam dele a sua coparticipação na vantagem
obtida e tomavam providências para que os rastros fossem diminuídos, com vistas a ocultar
as raízes criminosas das importâncias recebidas.
Portanto, a prova da obtenção da vantagem ilícita também foi devidamente
produzida pelo MPM, que se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência do fato típico e
ilícito praticado por agentes culpáveis, sem que as Defesas tenham conseguido ilidir as
acusações.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aferida e constatada a tipicidade material da conduta do ex-Cel R/1 Madeiro,
da ex-1º Ten Izabella Falcão, do ex-2º Sgt Lucas e do civil Antônio Osvaldo da Silva,
conclui-se que os fatos ajustam-se, perfeitamente, ao modelo repressivo atribuído pelo
Parquet castrense. As provas são certas, fartas e não paira dúvida de que os Acusados, com
exceção do Cel R/1 Rui Santiago, incidiram no crime de estelionato, de modo que ao
Judiciário cabe a imposição da justa reprimenda estatal, nos termos formulados pelo órgão de
Acusação.
Assim, passo à dosimetria da pena, por meio da aplicação do Sistema Trifásico,
também denominado Sistema Nelson Hungria, em homenagem a esse saudoso jurista, o
“Príncipe dos Penalistas Brasileiros”, que desenvolveu a atual metodologia de aferição da
reprimenda.
Nesse propósito, deflagra-se a dosimetria por meio da exposição das razões de
mensuração de pena aplicável ao ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro. Na primeira
fase, para a fixação da pena-base, reconhecem-se duas circunstâncias judiciais em desfavor
deste Corréu, quais sejam, a inegável extensão do dano causado ao erário e o modo de
execução para o atingimento de sucesso na empreitada criminosa.
Quanto à primeiro, não se tem dúvida de que, ao final da empreitada, a União
suportou um prejuízo ainda não atualizado de R$1.510.462,09 (um milhão quinhentos e dez
mil quatrocentos e sessenta e dois reais e nove centavos). Reconhece-se que a dosimetria
deve ser realizada sobre cada delito. Entretanto, não resta dúvida sobre a existência de um
vínculo subjetivo entre todos os atos, com o intuito de, ao final, alcançar um vultoso desvio
do patrimônio público. Nesse ensejo, a extensão do dano total causado deve ser considerada
para elevar o patamar da pena-base.
A segunda circunstância judicial evidenciada na conduta do ex- Cel R/1
Madeiro conforma-se nos métodos por ele selecionados para fraudar todo o conjunto de
normas que visam proteger a administração do patrimônio público. Para tanto, o Acusado
providenciou um esquema para manipular todo o processo de aquisição de bens, obras e
serviços, sem a realização do devido procedimento licitatório, a fim de manter-se na
clandestinidade e de realizar contratações diretas com as empresas pertencentes ao seu
cúmplice Antônio Osvaldo da Silva, alcançando ao cabo a vantagem patrimonial indevida
para si e para os demais membros da equipe criminosa. Por isso, conclui-se que o modo de
execução adotado pelo Acusado em questão demonstrou um método bem mais sofisticado do
que aquele observado em crimes dessa natureza.
Isso posto, diante da inexistência de parâmetro legal pré-estabelecido, eleva-se a
pena-base, de modo a aplicar a cada uma das circunstâncias o aumento de 1/6 em relação ao
patamar mínimo fixado no art. 251 do CPM, isto é, 2 anos, por essa ser a menor fração
existente no citado Código.
A propósito, segue posição da Corte Cidadã:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na
análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova
da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ
rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório
dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Para elevação da pena-base, podem ser
utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas
mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual
de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Mantém-se a decisão
agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em 24.5.2022, DJe de 26.5.2022; grifo nosso).
Assim, fixa-se a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão.
Na segunda-fase da dosimetria, momento em que se verificam as circunstâncias
agravantes e atenuantes, observa-se que este Acusado cometeu o delito com violação de
dever inerente a seu cargo, conforme preceitua o art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM.
Todavia, no caso em espécie, reconhece-se que a aplicação dessa circunstância
agravante conflita com a causa de aumento a ser empregada a seguir, referente ao delito ter
sido praticado em detrimento da Administração Militar, por sugerir a incidência do bis in
idem.
Com efeito, a causa especial de aumento, prevista no § 3º do art. 251 do CPM,
somente tem aplicação para aqueles que cometem o delito na condição de militar, conforme
pacífica jurisprudência dessa Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). AUXÍLIO-
TRANSPORTE. COMPROVANTES RESIDENCIAIS FRAUDULENTOS. TIPICIDADE.
PRESENÇA DAS ELEMENTARES. PROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
‘CONTRA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR’.
APLICABILIDADE.
APELO
MPM.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO DEFESA. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 3. A causa de aumento de pena prevista no § 3º do
art. 251 do CPM deve ser aplicada quando o agente ostenta a condição de militar da ativa. A
ofensa à Administração Militar só se adequa à elementar do delito quando o Réu é civil.
Precedentes. 4. Apelo do MPM provido. Apelo da Defesa parcialmente provido. Decisão por
maioria. Voto mais favorável proclamado. (STM. AP 7000740-74.2022.7.00.0000. Rel. Min. p/
o Acórdão Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 18.5.2023. Publicado em 11.7.2023; grifo
nosso).
No caso de estelionato, por ser imprescindível a condição de militar para a
aplicação do aumento de pena por crime cometido contra a Administração Militar, pode-se
concluir que, invariavelmente, o Oficial teria de violar o seu dever inerente a cargo, ofício,
ministério ou profissão para o cometimento deste fato típico.
Portanto, reconhecer causa de aumento de pena em razão de obtenção da
vantagem em prejuízo da União e, concomitantemente, aplicar a circunstância agravante por
ter o militar, nesse intento, ultrajado deveres relacionados à função configura a dupla punição
pelo mesmo fato, prática odiada pelo Direito Penal. Por isso, diante da incidência do bis in
idem, deixo de aplicar a circunstância agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda na segunda fase dosimétrica, reconhece-se em desfavor do Réu a
agravante genérica do art. 53, §2º, inciso I, do CPM, porquanto ficou demonstrado,
suficientemente, que o Acusado foi quem, no controle do esquema fraudulento, coordenou
toda a operação criminosa e guiou o trabalho dos outros envolvidos. Dessa forma, aplica-se o
aumento de 1/5 da pena e fixa-se a reprimenda intermediária em 3 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão.
Quanto à terceira fase de mensuração da pena, aplica-se, como já alertado
acima, a causa de aumento de pena prevista no art. 251, §3º, do CPM, por ter sido o delito
praticado em detrimento da Administração Militar. Assim, a pena intermediária é acrescida de
1/5, fixando-a definitivamente em 3 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão.
Ao final, na unificação das penas, constata-se a incidência do instituto do crime
continuado, previsto no art. 80 do CPM, uma vez que os delitos são congêneres entre si e
foram praticados em condições semelhantes, de modo que os subsequentes devem ser
considerados continuação do primeiro delito.
Assim, por terem sido identificados 166 atos criminosos perpetrados pelo
Acusado, emprega-se a fração máxima estabelecida no mencionado dispositivo, isto é, 2/3,
para que a pena unificada seja fixada em 6 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão.
Em seguida, passa-se à dosimetria da pena imposta à ex-1º Ten Izabella Xavier
Falcão de Souza. Na primeira fase, para a fixação da pena-base, reconhece-se como
circunstância judicial desfavorável a extensão do dano causado ao erário, porquanto é certo
que a União acumulou um prejuízo de R$1.510.462,09 (um milhão quinhentos e dez mil
quatrocentos e sessenta e dois reais e nove centavos), montante que ainda necessita de
atualização.
Embora tenha também participado do esquema de fraudes, a atuação da referida
Corré não demandou qualquer grau de complexidade que tenha caminhado para além do
observado em delitos dessa natureza, motivo pelo qual não se aplica a ela a circunstância
judicial desfavorável dos modos de execução, conforme feito para o ex-Cel R/1 Madeiro.
Isso posto, diante da inexistência de parâmetro legal pré-estabelecido, eleva-se a
pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 em relação ao patamar mínimo fixado no art. 251 do
CPM, 2 anos, por essa ser a menor fração existente no CPM, bem como fixa-se a pena-base
em 2 anos e 4 meses de reclusão.
Na segunda-fase da dosimetria, pelos mesmos fundamentos expostos acima,
não se vislumbra qualquer circunstância agravante ou atenuante e, por essa razão, a pena
intermediária permanece em 2 anos e 4 meses de reclusão.
Ao avançar à terceira fase de mensuração da pena, aplica-se a causa de aumento
de pena prevista no art. 251, §3º, do CPM, por ter sido o delito praticado em detrimento do
patrimônio gerido pela Administração Militar. Dessa forma, acrescenta-se 1/5 à pena,
fixando-a, definitivamente, em 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.
Na unificação das penas, observa-se a aplicação do crime continuado, nos
termos do art. 80 do CPM, visto que os crimes são congêneres e foram praticados em
condições análogas, a justificar a consideração dos crimes seguintes como uma sequência do
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

primeiro.
Assim, em razão dos 53 atos criminosos perpetrados pela Acusada, a fração
máxima no mencionado dispositivo, isto é, 2/3, deve ser o quantum de exasperação utilizado.
Aplica-se também o art. 81, §1º, do CPM, e, assim, a pena resta unificada em 3 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão.
O terceiro Acusado a receber a dosimetria é o ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo
Neto. Na primeira fase, para a fixação da pena-base, reconhece-se como circunstância
judicial desfavorável a extensão do dano causado ao erário.
No que se refere à primeira circunstância, o exacerbado prejuízo causado à
União no período de 2009 a 2010, R$1.510.462,09 (um milhão, quinhentos e dez mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e nove centavos) impõe o reconhecimento dessa
circunstância judicial.
Assim, como apontado na dosimetria de Izabella Xavier Falcão de Souza, a
participação do Corréu ora em análise não ultrapassou a complexidade típica do delito de
estelionato. Portanto, não se justifica a aplicação da circunstância judicial desfavorável dos
modos de execução.
Isso posto, diante da inexistência de parâmetro legal pré-estabelecido, eleva-se a
pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 em relação ao patamar mínimo previsto no art. 251
do CPM, 2 anos, por ser a menor fração existente no CPM, bem como fixa-se a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, pelos mesmos fundamentos expostos em relação
à dosimetria do ex-Cel R/1 Madeiro, não se vislumbra qualquer circunstância agravante ou
atenuante e, desse modo, a pena intermediária permanece em 2 anos e 4 meses de reclusão.
Na terceira etapa de cálculo da pena, aplica-se o aumento previsto no art. 251, §
3º, do CPM, em razão de o crime ter sido cometido contra o patrimônio gerido pelas Forças
Armadas. Dessa forma, acrescenta-se 1/5 à pena, fixando-a, definitivamente, em 2 anos, 9
meses e 18 dias de reclusão.
Na unificação das penas, observa-se a incidência do instituto do crime
continuado, nos termos do art. 80 do CPM, visto que os crimes são congêneres e foram
praticados em condições análogas, a justificar a consideração dos delitos seguintes como uma
sequência do primeiro.
Assim, em razão dos 39 atos delituosos praticados por este Acusado, a fração
máxima de 2/3 deve ser o parâmetro utilizado para fins de exasperação. Aplica-se, também, o
art. 81, §1º, do CPM, e, assim, a pena resta unificada em 3 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão.
Por fim, passa-se à dosimetria da pena cabível ao civil Antônio Osvaldo da
Silva.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na etapa inicial da dosimetria, a extensão do dano causado ao erário é
reconhecida como circunstância judicial desfavorável para a fixação da pena-base deste
Corréu, porquanto, conforme exposto em relação aos demais Acusados, o prejuízo
substancial de R$1.510.462,09 (um milhão, quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais e nove centavos), ocasionado à União entre 2009 e 2010, justifica o
reconhecimento dessa circunstância judicial.
Semelhante à dosimetria aplicada aos Acusados ex-1º Ten Izabella Falcão e ex-
2º Sgt Lucas, a participação do Corréu em comento não excedeu a complexidade inerente ao
estelionato, a dispensar o emprego da circunstância judicial desfavorável relativa aos modos
de execução.
Desse modo, diante da inexistência de parâmetro legal pré-determinado, eleva-
se a pena-base por meio da aplicação da fração de 1/6 sobre o patamar mínimo estabelecido
no preceito secundário do delito, por ser a menor fração existente no CPM, e fixa-se a pena-
base de 2 anos e 4 meses de reclusão.
Na segunda-fase da dosimetria, não se vislumbra qualquer circunstância
agravante ou atenuante e, dessa maneira, a pena intermediária permanece em 2 anos e 4
meses de reclusão.
Na derradeira fase dosimétrica, não incide a causa de aumento de pena prevista
no §3º do art. 251 do CPM, pois, conforme exposto, trata-se de Corréu civil. Assim, a pena
definitiva deve ser fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão.
Na unificação das penas, observa-se a aplicação do crime continuado, nos
termos do art. 80 do CPM, visto que os delitos são congêneres e foram praticados em
condições análogas, o que justifica a consideração dos crimes seguintes como uma sequência
do primeiro.
Em virtude das 21 imputações que recaem sobre o Acusado em questão, a pena
definitiva deve ser exasperada, considerando-se a fração máxima estabelecida no mencionado
dispositivo, ou seja, 2/3. Assim, a pena unificada resulta em 3 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão.
Assenta-se o regime de cumprimento da pena inicialmente no semiaberto, na
forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal (CP) comum, para os Corréus Cel R/1
Francisco José Madeiro Monteiro, ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza e ex-2º Sgt
Lucas do Espírito Santo Neto.
Já em relação ao civil Antônio Osvaldo da Silva, estabelece-se o regime de
cumprimento da pena inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso do
MPM para reformar a Sentença absolutória, manter o veredito que absolveu o réu Cel R/1
Rui Santiago de Souza e condenar os seguintes Acusados:
i. ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro à pena de 6 anos, 4 meses e 23
dias de reclusão, como incurso, por 166 vezes, nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o art. 53, §2º,
inciso I, e art. 80, todos do CPM;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ii. ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza à pena de 3 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, como incursa, por 53 vezes, nas penas do art. 251, § 3º, c/c o art. 80, ambos
do CPM;
iii. ex-2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, como incurso, por 39 vezes, nas sanções do art. 251, § 3º, c/c o art. 80, ambos do
CPM; e
iv. civil Antônio Osvaldo da Silva à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, como incurso, por 21 vezes, nas sanções do art. 251, caput, c/c o art. 80, ambos do
CPM.
Os acusados ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza, ex-2º Sgt Lucas do
Espírito Santo Neto e o civil Antônio Osvaldo da Silva fazem jus à fixação do regime inicial
aberto para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP. O
acusado ex-Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro deverá iniciar o cumprimento da
reprimenda no regime semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do mesmo
Diploma Legal. Concede-se a todos os Acusados o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001369579v13 e do
código CRC 035d48c3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/05/2025, às 14:26:12
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369579 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000282-86.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
APELADO: ANTONIO OSVALDO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
APELADO: RUI SANTIAGO DE SOUSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
e, divergindo da maioria, votei para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar e manter a sentença absolutória recorrida, pelos motivos que passo
a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) insurge-se contra a sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
absolveu do crime de estelionato, art. 251 do Código Penal Militar (CPM), os apelados ex-
Coronel da Reserva Francisco José Madeiro Monteiro, Coronel da Reserva Rui Santiago de
Sousa, ex-Primeiro-Tenente Izabella Xavier Falcão de Souza, ex-Segundo-Sargento Lucas do
Espirito Santo Neto e Antonio Osvaldo da Silva , todos com base no art. 439, "e", do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).
Alega que restou comprovado o envolvimento dos apelados no crime de
estelionato majorado, em continuidade delitiva, conforme depoimentos das testemunhas e
demais elementos de prova documental, pugnando, dessa forma, pela reforma da sentença e a
condenação dos apelados, conforme indicado a seguir (processo
7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 712, RAZAPELCRIM1):
Apelado 1: ex-Coronel da Reserva Francisco José Madeiro Monteiro , como
incurso no art. 251, § 3º, na forma do art. 53, § 2º, I, ambos do CPM, em continuidade
delitiva, por 166 (cento e sessenta e seis vezes);
Apelado 2: Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa , como incurso no art.
251, § 3º, na forma do art. 53, § 2º, III, ambos do CPM, em continuidade delitiva, por 166
(cento e sessenta e seis vezes);
Apelado 3: ex-Primeiro-Tenente Izabella Xavier Falcão de Souza , como incursa
no art. 251, § 3º, do CPM, em continuidade delitiva, por 53 (cinquenta e três) vezes;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelado 4: ex-Segundo-Sargento Lucas do Espirito Santo Neto , como incurso
no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, por 39 (trinta e nove)
vezes; e
Apelado 5: Civil Antonio Osvaldo da Silva , como incurso no art. 251, caput, do
CPM, em continuidade delitiva, por 21 (vinte e uma) vezes.
2. Razões de decidir
A ação penal militar (APM) n.º 7000202-48.2020.7.07.0007, objeto desta
apelação, é decorrente de um dos desmembramentos ocorridos no Inquérito Policial Militar
(IPM) n.º 0000161-21.2011.7.0007, com o propósito de investigar diversas irregularidades
ocorridas no Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), entre as quais, em tese, a
realização de obras de engenharia e reformas contratadas sem licitação, com
superfaturamento e desvio de recursos, objeto específico deste feito.
O MPM sustenta que foram desviados recursos destinados à compra de
medicamentos, no valor total de R$ 670.062,52 (seiscentos e setenta mil sessenta e dois reais
e cinquenta e dois centavos), por meio de notas de empenho cujas emissões
foram autorizadas pelo então Ordenador de Despesas (OD) do HMAR, Francisco José
Madeiro Monteiro , liquidadas pelos apelados Izabella Xavier Falcão de Souza e Lucas do
Espirito Santo Neto , favorecendo as empresas do apelado Antonio Osvaldo da Silva .
Aponta a existência de créditos de origem não identificada nas contas correntes
dos apelados, indicando tratar-se de vantagem ilícita obtida por meio do esquema fraudulento
existente naquela Organização Militar (OM).
Afirma que, nos anos de 2008 a 2010, foram realizadas no HMAR, sem
licitação, as obras de engenharia e reformas na Subestação de Energia Elétrica, no Centro de
Terapia Alternativa, na Praça Santa Rosa de Lima e na Clínica Odontológica, autorizadas
pelo então OD, Francisco José Madeiro Monteiro e que, com a justificativa de realizar as
melhorias e obras citadas, foi empenhada a aquisição de material de construção e serviços
sem comprovação da destinação das despesas realizadas, além de haver desvio de dotação de
recursos destinados à compra de medicamentos.
De acordo com a acusação, o apelado Antonio Osvaldo da Silva , em tratativas
particulares com o então Coronel Francisco José Madeiro Monteiro , orçava as obras que o
Diretor gostaria de realizar e combinava os valores a serem repassados para compra dos
materiais e realização dos serviços ou obras, que eram posteriormente empenhados sem
processo licitatório. Assim, simulava o fornecimento de materiais e serviços de construção e
reforma, sem correspondência entre as notas de empenho, as notas fiscais e os materiais
efetivamente entregues, locupletando-se, dessa forma, com o recebimento de valores sem a
correspondente contraprestação.
A alegada fraude teria contado com a colaboração do então Diretor da Comissão
Regional de Obras da 7ª Região Militar (CRO/7) - Coronel Rui Santiago de Sousa , que teria
deixado de exercer a fiscalização das obras realizadas da forma regulamentar, possibilitando
que houvesse a contratação de serviços e compra de materiais sem o devido processo
licitatório, inclusive autorizando a "carona" em atas de registro de preços de sua OM,
algumas das quais já vencidas.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A participação dos apelados Izabella Xavier Falcão de Souza e Lucas do
Espirito Santo Neto teria se dado por meio dos atestes em notas fiscais emitidas pelas
empresas de Antonio Osvaldo da Silva , sem a correspondente entrega dos materiais atestados,
e pela liquidação de notas de empenho sem a definição de aplicação dos recursos,
propiciando o enriquecimento ilícito do empresário com prejuízo da administração militar.
Os materiais adquiridos por meio das notas de empenho e notas fiscais
correspondentes não teriam sido registrados nos sistemas de entrada e saída de materiais
correspondentes, inviabilizando, dessa forma, qualquer controle ou fiscalização das despesas
realizadas e sua destinação.
Por fim, a acusação aponta ter apurado que os apelados apresentaram
movimentação financeira incompatível com seus rendimentos oficiais, no período de janeiro
de 2009 a fevereiro de 2011, indicando o recebimento de vantagem indevida proveniente das
fraudes perpetradas contra a administração pública, nos termos do Relatório do Centro de
Apoio à Investigação do Ministério Público Militar (CPADSI), que assim consignou:
1) Apelado Francisco José Madeiro Monteiro : R$ 390.679,97 (trezentos e
noventa mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) em depósitos de
origem não identificada;
2) Apelado Rui Santiago de Sousa : R$ 395.574,79 (trezentos e noventa e cinco
mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) em depósitos de origem não
identificada, mais movimentação de R$ 702.139,12 (setecentos e dois mil cento e trinta e
nove reais e doze centavos) em sua conta no Citibank;
3) Apelada Izabella Xavier Falcão de Souza : : R$ 8.150,00 (oito mil cento e
cinquenta reais) em depósitos de origem não identificada na sua conta e mais R$ 37.896,00
(trinta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais) na conta de seu esposo. Cita ainda a
aquisição, por seu esposo, de um apartamento no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta
mil reais), supostamente adquirido no final do ano de 2011;
4) Apelado Lucas do Espirito Santo Neto : recebeu seis depósitos em dinheiro
não identificados, no valor de R$ 38.850,00 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais), e
sua esposa recebeu depósitos não identificados no importe de R$ 357.537,37 (trezentos e
cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos). Houve também a
aquisição de um imóvel, em 23 de dezembro de 2008, por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), dos quais R$ 90.000,00 (noventa mil reais) teriam sido financiados;
5) Não houve indicação de movimentações suspeitas ou de créditos
incompatíveis com a renda do apelado Antonio Osvaldo da Silva .
Em sua sentença, o juízo de primeira instância fundamentou sua decisão
apontando que a acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar como as provas
produzidas teriam corroborado os termos da denúncia, deixando de comprovar a subsunção
das condutas ao tipo penal do art. 251 do CPM.
Feito esse breve arrazoado, passo a analisar os fatos trazidos a julgamento.
O crime de estelionato está assim previsto no CPM:
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
No caso dos apelados que eram militares à época dos fatos, é imputada, ainda, a
agravante do crime cometido contra a administração militar, tipificado no § 3º do referido
artigo:
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Inicialmente, para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível o
dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante
fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime consuma-se quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado.
Assim, para que subsista o pedido da acusação, deverão restar comprovados não
apenas o prejuízo sofrido pela administração militar, mas o dolo dos agentes, a vantagem
ilícita obtida e o meio fraudulento utilizado para esse fim, devendo ser demonstrado, de
forma clara e objetiva, a subsunção das condutas ao tipo penal para cada apelado.
A análise dos autos evidencia que, embora o responsável pelo IPM, a pedido do
MPM, tenha diligenciado por diversas vezes junto à Diretoria do HMAR - e à CRO/7, não
foram localizados documentos, orçamentos ou outros elementos que possibilitassem
efetivamente calcular quanto foi gasto com a realização de todas as obras levadas a cabo no
período de 2008 a 2010, para poder, assim, realmente ter-se uma noção precisa quanto à
existência do suposto prejuízo financeiro experimentado pela administração militar e sua real
quantificação.
Dessa forma, com base na prova documental acostada aos autos e prova
testemunhal, produzida durante a instrução processual, passo a analisar a conduta atribuída a
cada um dos apelados.
2.1 Apelado ex-Coronel da Reserva Francisco José Madeiro Monteiro
O MPM alega que o apelado Francisco José Madeiro Monteiro utilizou-se de
sua posição como Ordenador de Despesas no HMAR para determinar a execução das obras
em comento, sem dar conhecimento à 7ª Região Militar ou à Diretoria de Obras Militares,
quando deveria fazê-lo, com a devida antecedência. Ademais, é acusado de não realizar
processo licitatório, a fim de contratar, de forma direta, as empresas pertencentes ao apelado
Antonio Osvaldo da Silva , de forma que aquele empresário pudesse, por meio de
contratações fraudulentas e superfaturadas, gerar ganhos indevidos, com prejuízo da
Administração Militar.
Aponta como elementos de prova os Relatórios de Auditoria apresentados pela
7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), levantados durante a fase
inquisitorial, e alega que os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação
corroboram os termos da denúncia.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirma que os citados relatórios demonstram, entre outras irregularidades, que
houve a utilização de atas de pregões no Sistema de Registro de Preços (SRP) vencidas; que
há divergência entre alguns itens constantes nas atas do pregões informados no campo
"Observação" das notas de empenho e os itens empenhados; que há divergência entre o
pregão indicado na Nota de Empenho e no Despacho do Ordenador de Despesas; que as
requisições do objeto não informaram a fonte de recursos e que houve aquisição de bens
mediante "carona" em pregão no SRP, sem a juntada da pesquisa de preços que comprovasse
vantagem administrativa ou dos outros requisitos normalmente exigidos para tais operações.
Aponta que o apelado Francisco José Madeiro Monteiro teria recebido o valor
de R$ 390.679,97 (trezentos e noventa mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e sete
centavos) em depósitos de origem não identificada, no período de 2008 a 2010.
Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as irregularidades
apuradas nos Relatórios de Auditoria realizados pelo ICFEx não permitem, por si só, concluir
pela existência de crime.
De fato, as conclusões dos referidos Relatórios são no sentido de existirem
fortes indícios de irregularidades, como se pode observar na Conclusão do Relatório de
Auditoria, realizada no período de 28 de março a 8 de abril de 2011, vide:
"RELATÓRIO DE AUDITORIA
Período de realização: Pré-auditoria de 28 de março a 01 de abril de 2011 e Trabalho de
campo, de 04 a 08 de abril de 2011.
3. CONCLUSÃO
Ao término dos trabalhos, realizados por esta Equipe de Auditoria, quanto aos aspectos
citados na letra "a" do n.º "1" deste relatório, concluímos que:
a) indícios de irregularidades nos processos licitatórios e nos contratos referentes a
construção da subestação de energia elétrica, construção do Centro de Terapia Alternativa,
construção de uma praça, reforma e ampliação da clínica odontológica e reforma e ampliação
do almoxarifado.
Após a análise do processo licitatório do Pregão n.º 001/2009, que tem por objeto dentre
outros, a reforma e ampliação do almoxarifado, concluímos, salvo melhor juízo, que a
licitação foi executada dentro das normas vigentes, excetuando-se as impropriedades
constantes na letra "a" do item "2.1" (Análise dos Processos licitatórios) deste relatório, que,
no entanto, não maculam a observância do princípio da legalidade e da isonomia garantindo
a proposta mais vantajosa para a Administração. No que se refere à construção da subestação
de energia elétrica, construção do Centro de Terapia Alternativa, construção de uma praça e
reforma e ampliação da clínica odontológica, não foram apresentados os processos
licitatórios referentes a estas obras/serviços e nem foi possível identificar documentos no
SIAFI que comprovassem a aplicação de recursos junto aos referidos objetos. Entretanto, as
obras foram executadas, conforme pode-se verificar in loco. Portanto conclui-se que na
execução dessas obras/serviços, salvo melhor juízo, há indícios de irregularidade por
processamento de despesas sem a devida licitação.
(...)
c) Indícios de desvio de recursos destinados a compra de medicamentos para serviços de
reforma predial, sem licitação.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A emissão de diversos documentos ND, por meio da transação >DETAORC, no SIAFI, sem a
autorização do órgão descentralizador do crédito na NC, constitui desvio de finalidade, uma
vez que modifica-se a Natureza da Despesa, como por exemplo a alteração do elemento 30
(Material de Consumo) para 39 (Serviços). Diante deste fato, concluímos haver indícios de
irregularidade.
Houve fracionamento de despesas uma vez que a UG não planejou tempestivamente e
adequadamente as aquisições e não utilizou o pregão eletrônico como modalidade de licitação
obrigatória para adquirir bens e serviços comuns, em observância ao disposto no Art. 4º do
Decreto 5.450/2005, bem como a jurisprudência do Tribunal de Contas da União {atentar ao
Acórdão n.º 2584/2008 - Câmara)
A UG não atentou para o art. 3º da Lei 8666/93:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantanjosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.
E a UG realizou diversas aquisições de materiais/serviços para manutenção de Bens Móveis e
Imóveis sem a devida licitação, utilizando-se do Art. 24, inciso II.
Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto
na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos
nesta Lei, desde que não se refira a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez." (processo 0000094-
22.2012.7.07.0007/PE, evento 1, IPM4, fls. 133/135 - grifo nosso)
Nesse mesmo sentido são as conclusões de outros relatórios de auditoria, como
a Auditoria não-programada da 7ª ICFEx, de 12 de setembro de 2011:
"Ao término dos trabalhos, os quais se desenvolveram por intermédio do estudo das despesas
realizadas com manutenção de bens imóveis e das despesas realizadas após a mudança de
natureza de despesa (transação DETAORC), nos exercícios de 2009 e 2010, e por tudo que foi
realizado por esta Equipe de Auditoria, concluímos que:
a) prejuízo ao Erário e qualificação dos responsáveis quando da execução das obras/reformas
da Subestação de energia elétrica, Centro de Terapia Alternativa, Praça Santa Rosa de Lima e
Clínica Odontológica, nos exercícios de 2009 e 2010, no HMAR.
Após o levantamento e análise dos processos das despesas realizadas com materiais e serviços
para manutenção e conservação de bens imóveis, nos exercícios de 2009 e 2010, esta
auditoria verificou que houve o montante de R$ 2,305.186,20 (Dois milhões, trezentos e cinco
mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), onde não foi possível definir sua aplicação.
Em vista deste fato, verificou-se que não poderíamos quantificar o valor realmente gasto nas
obras/reformas em questão, uma vez que não há documentos que comprovem a aplicação de
despesas às obras. No entanto, faz-se óbvio que houve gastos, nas obras citadas acima, pela
Administração Pública, uma vez que estas foram realizadas conforme as fotos em anexo
(Anexo I). Com fins de elucidar o problema, foi solicitada à Comissão Regional de Obras da
7ª Região Militar (CRO/7), através do Ofício n.º 180-S/2-Rod, de 01 de julho de 2011, uma
estimativa dos gastos realizados com as obras/ reformas, objeto desta auditoria. Todavia,
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apesar de reiterada a solicitação das informações constantes do referido ofício, até o momento
do encerramento deste relatório, a CRO/7 não pôde concluir os trabalhos de orçamento
solicitados.
A qualificação e quantificação realizadas por essa equipe tiveram por objetivo atender à
demanda desse Centro, dentro de um pressuposto inicial de que haveria indícios de
irregularidade. Diante dos fatos acima elencados e após as análises realizadas, esta equipe
conclui que há indícios de irregularidade, entretanto, devido à não conclusão dos trabalhos
para levantamento dos valores das obras, até o presente momento, conforme solicitação à
CRO/7, não foi possível mensurar o montante exato do eventual dano ao Erário.
b) realização da mudança de Natureza de Despesa através da transação >DETAORC, no
SIAFI:
Na análise da emissão das Notas de Dotações por meio da transação >DETAORC, no SIAFI,
sem autorização do órgão descentralizador (UG 160505) do crédito na NC, para a emissão de
empenhos com a finalidade de reforma predial com recursos destinados a compra de
medicamentos, essa equipe chegou a seguinte conclusão: houve desvio de finalidade dos
recursos destinados à compra de medicamentos, no valor de total de R$ 670.062,52
(seiscentos e setenta mil, sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos, pois os créditos
para o empenho da despesa tiveram seu elemento de despesa alterado com fim de aplicaçào
em reforma predial e manutenção de bens móveis, sem licitação, caracterizando fortes
indícios
de
irregularidade.
(processo
0000094-22.2012.7.07.0007/PE,
evento
1,
INQUIRICAO6, fls. 63/64 - grifos nossos).
O referido relatório foi complementado com a seguinte conclusão, após
findados os trabalhos para levantamento dos valores das obras pela CRO/7:
Quantificação do Dano ao Erário
Após análise do Laudo de Auditoria n.º 001/2011, verificou-se que a Comissão Regional de
Obras da 7ª Região Militar, concluiu, após a análise das obras e serviços executados no
HMAR, que o valor dos serviços efetuados para a execução das obras/reformas da
Subestação de energia elétrica, Centro de Terapia Alternativa, Praça Santa Rosa de Lima e
Clínica Odontológica foi de R$ 794.724,11 (Setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e
vinte e quatro reais e onze centavos). Conforme informado em relatório anterior, o montante
levantado em despesas realizadas com materiais e serviços para a manutenção e
conservação de bens imóveis, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, que não foi
possível definir a sua aplicação foi de R$ 2.305.186,20 (Dois milhões, trezentos e cinco mil,
cento e oitenta e seis reais e vinte centavos). Portanto pode-se inferir que existe uma diferença
de R$ 1.510.462,09 (Um milhão, quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e
nove centavos) entre os valores acima citados. Seguindo a linha de raciocínio praticada por
esta Auditoria desde o início dos trabalhos, conferimos que esta diferença, salvo melhor juízo,
trata-se de dano ao erário, uma vez que o valor estimado pela CR0/7 dispendido com as
obras/reformas citadas acima (R$ 794.724,11) é o referencial para se encontrar um valor
aproximado dos gastos efetivados nas obras/reformas em questão e, por outro lado, o valor
encontrado, sem aplicação definida (R$ 2.305.186,20), é o que esta Auditoria extraiu do
Sistema de Administração Financeira (SIAFI),nos anos de 2009 e 2010, como possíveis gastos
efetuados pelo HMAR, nas obras supracitadas. Portanto, salvo melhor juízo, a diferença
desses valores (R$ l.510.462,09) trata-se de dano ao erário (processo 0000094-
22.2012.7.07.0007/PE, evento 1, INQUIRICAO6, fl. 67, grifos nossos).
Portanto, durante a fase inquisitorial, foram apurados fortes indícios de
irregularidades, que poderiam consubstanciar a ocorrência de crime.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, os citados relatórios, embora demonstrem a desorganização e falta
de observância das regras aplicáveis por parte do gestor da OM, não são suficientes para
comprovar a fraude alegada. Sequer o valor do prejuízo pode ser considerado incontestável,
uma vez que todos os cálculos foram efetuados tendo por parâmetro as quatro obras indicadas
na denúncia: construção da subestação de energia elétrica, reforma do Centro de Terapia
Alternativa - CTA, construção da Praça Santa Rosa de Lima e reforma e ampliação da Clínica
Odontológica.
Ocorre que a defesa do apelado Francisco José Madeiro Monteiro indicou
outras obras, não consideradas pelas auditorias realizadas, mas que teriam sido executadas e
concluídas durante a sua gestão, entre as quais cito:
1. Passarela do edifício garagem para a 5ª UI (enfermaria cirúrgica);
2. Implementação dos serviços gerais no térreo do edifício garagem;
3. Melhoria do laboratório de análises clínicas;
4. Melhoria do serviço da radiologia com colocação de sala baritada para tomógrafo e troca
de toda a rede elétrica;
5. Melhoria dos ranchos dos soldados, cabos, sargentos, subtenentes e oficiais e das cozinhas
dos ranchos;
6. Melhoria do sistema de água com colocação de 6 (seis) caixas d’água;
7. Melhoria da copa e funcionamento do elevador para alimentos;
8. Melhoria dos alojamentos de oficiais (masculino e feminino);
9. Colocação de porcelanato em todo o hospital – especialmente área de internamento;
10. Melhoria dos apartamentos da 8ª UI, 2ª UI, 3ª UI e 4ª UI;
11. Construção de 12 (doze) apartamentos para enfermaria cirúrgica e posto de enfermagem;
12. Melhoria de 02 (dois) apartamentos para oficiais generais;
13. Melhorias dos apartamentos da maternidade e bloco cirúrgico para cesárea;
14. Melhoria da emergência com colocação de 17 (dezessete) camas para internamento;
15. Melhoria de 01 (um) apartamento para colocação de 02 máquinas de hemodiálise com
distribuição de água potável;
16. Melhoria do Almoxarifado;
17. Melhoria das salas da DUI e UTI 2 com 6 (seis) leitos;
18. Melhoria dos alojamentos para os funcionários da limpeza;
19. Melhoria do Necrotério;
20. Melhoria da rampa do hospital para as enfermarias;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21. Construção de uma cantina para os internados;
22. Construção de proteção para as ambulâncias (coberta);
23. Melhoria de todo telhado do hospital;
24. Melhoria da parte externa do hospital com pintura geral;
25. Melhoria dos alojamentos de cabos e soldados;
26. Construção de dique para lavagem de viaturas;
27. Destruição/Demolição de 01 (uma) escada de alvenaria para a 8ª UI com fechamento da
mesma;
28. Demolição mesa de cimento para alimentação dos pacientes;
29. Melhoria da rede elétrica das enfermarias;
30. Melhoria das instalações do pavilhão de comando (contas médicas, tesouraria, seções e
SALC);
31. Melhoria do auditório;
32. Melhoria da passarela para o comando;
33. Melhoria da lavanderia do hospital;
34. Melhoria do serviço de esterilização do hospital;
35. Abertura do serviço de feridas cirúrgicas no posto de emergência;
36. Abertura de uma porta de vidro para ligação da emergência com o serviço de radiologia.
A defesa juntou, ainda, fotos de onze placas de inauguração, todas entre 2009 e
2010, corroborando as alegações do apelado de que várias melhorias, além das obras objeto
da denúncia, foram implementadas no HMAR durante sua gestão (processo 7000202-
48.2020.7.07.0007/PE, evento 557, ANEXO4).
Destaque-se que a ausência de documentação nos arquivos do HMAR e CRO/7
quanto à realização do conjunto de obras e melhorias, bem como a ausência de registro de
entrada e saída dos materiais nos sistemas corporativos, foram fatores fundamentais para as
dificuldades de se apurar e quantificar a existência ou não de prejuízo da administração
militar.
No entanto, ainda que tal desorganização usualmente seja um recurso utilizado
por criminosos para encobrir seus atos ilícitos, todo o aparato probatório documental não
logrou ultrapassar a condição de meros indícios, e não se pode concluir pela condenação dos
agentes com base apenas em indícios, principalmente quando a execução das obras e
melhorias é incontroversa.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, restam dúvidas quanto à exatidão do prejuízo aos cofres públicos no
valor de R$ 1.510.462,09 (um milhão, quinhentos e dez mil quatrocentos e sessenta e dois
reais e nove centavos) apontado pela acusação, uma vez que tal valor foi obtido ao apurar-se
o custo provável para execução de apenas quatro obras, contra o total das notas de empenho
emitidas no período, ou seja, há um descompasso entre o alegado pelo MPM e o efetivamente
comprovado nos autos, o que gera, para este julgador, dúvida razoável em favor do apelado.
Prosseguindo, verifica-se que a defesa do apelado Francisco José Madeiro
Monteiro apresentou, junto às Alegações Escritas, declarações da Clínica APTMED, firmadas
em 30 de outubro de 2018 e em 18 de janeiro de 2019, nas quais é declarado que o apelado
era médico do trabalho naquela empresa e recebeu, por atendimentos a exames ocupacionais,
nos anos de 2008, 2009 e 2010, a quantia de R$ 80.930,00 (oitenta mil novecentos e trinta
reais) (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 557, ANEXO2).
Juntou, ainda, declaração do Consultório Guararapes - Condomínio dos
Consultórios Médicos de Prazeres, firmada em 8 de novembro de 2018, na qual é afirmado
que o apelado era médico do trabalho e otorrinolaringologista naquela empresa desde 2002,
sendo o responsável técnico perante o Conselho Regional de Medicina até aquela data,
recebendo três salários mínimos mensais (processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento
557, ANEXO3).
As citadas declarações buscam desconstruir a afirmativa de que o apelado teria
recebido valores incompatíveis com seus rendimentos, provenientes de propinas decorrentes
de obras superfaturadas.
Ademais, foi apurado pelo juízo de primeiro grau que diversos depósitos
apontados pelo MPM nesta APM também o foram na APM n.º 0000187-50.2018.7.17.0007
(autuada no sistema e-proc sob o n.º 7000187- 50.2018.7.17.0007) e no pedido de quebra de
sigilo (PQS) n.º 7000017-78.2018.7.07.0007 (Evento 1 - Doc 15 - fls.31/32), conforme
certificado nos autos, sendo esses os indicados a seguir:
"1. Conta Corrente n.º 2012120, agência 1814 do Banco do Brasil, de sua titularidade:
R$12.000,00 (doc 3502147700 0313), R$2.170,00 (doc 1814176090 0143), R$2.500,00
(doc 1814176090 0300) R$10.000,00 (doc 6401185100 658), R$4.900,00 (doc
6401653800 267), R$3.600,00 (doc 1814176090 0012), R$2.500,00 (doc 1814176090
0121), R$1.800,00 (doc 1814176090 0240), R$2.000,00 (doc 1814176090 0189),
R$1.800,00 (doc 1814176090 0234), R$2.475,00 (doc 1814176090 0106), R$2.600,00
(doc 1814176090 0141), R$3.000,00 (doc 1814176090 0307), R$2.000,00 (doc
1814176090 0165), R$1.135,00 (doc 1814176090 0011), R$5.000,00 (doc 1814176090
0054), R$2.500,00 (doc 2152901902), R$2.500,00 (doc 2152901910), R$3.000,00 (doc
2290638069) e R$2.000,00 (doc 2290635735);
2. Conta Poupança n.º 102012121, agência 1814 do Banco do Brasil de sua
titularidade: R$37.000,00 (linha 36632), R$5.000,00 (linha 36633) e R$30.000,00
(linha 36644);
3. Conta Poupança n.º 9102012125, agência 1814 do Banco do Brasil de sua
titularidade: R$4.000,00 (linha 37911), R$2.000,00 (linha 37912), R$2.000,00 (linha
37945), R$5.000,00 (linha 37962), R$3.798,00 (linha 38030), R$5.000,00 (linha
38083), R$2.000,00 (linha 38103), R$4.000,00 (linha 38109), R$4.000,00 (linha 38130)
e R$4.000,00 (linha 38148);
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Conta Corrente n.º 1000135069, agência 923 da Caixa Econômica Federal de sua
titularidade: R$6.000,00 (linha 8065), R$3.572,46 (linha 8075), R$3.572,46 (linha
8086) e R$3.572,46 (linha 8126);
5. Conta Corrente n.º 1000010043, agência 3018 do Caixa Econômica Federal de
titularidade de Maria do Carmo de Almeida Monteiro, cônjuge do Acusado: R$1.200,00
(linha 2080), R$1.917,00 (linha 2081), R$1.200,00 (linha 2103), R$1.372,00 (linha
2119), R$1.122,00 (linha 2131), R$1.334,00 (linha 2156), R$1.525,00 (linha 2176),
R$943,00 (linha 2213), R$1.268,00 (linha 2219), R$1.436,00 (linha 2232), R$1.156,00
(linha 2293), R$2.000,00 (linha 2294), R$3.454,00 (linha 2324), R$3.716,67 (linha
2351), R$3.690,00 (linha 2371), R$2.910,00 (linha 2393), R$1.354,00 (linha 2548),
R$1.507,00 (linha 2564), R$5.000,00 (linha 2575) e R$1.340,00 (linha 2585)”
(processo 7000202-48.2020.7.07.0007/PE, evento 643, CERT1).
Do exposto, verifica-se que toda a prova documental, embora, reforço,
apresente fortes indícios de irregularidades ocorridas no HMAR durante a gestão do apelado,
bem como evidencia o desprezo pelas boas práticas administrativas e a desordem imperante
naquela OM no período, não apresenta elementos robustos que possibilitem uma condenação
pelo crime de estelionato.
No que se refere à prova testemunhal, melhor sorte não assiste ao Ministério
Público Militar em sua pretensão condenatória.
Verifica-se que a Apelação se baseia, fundamentalmente, no depoimento da
testemunha Coronel da Reserva Ricardo Antônio Nogueira, que era, à época, Major do
Exército e Fiscal Administrativo no HMAR.
Durante a instrução processual, este declarou que o Coronel Lucena, Diretor
anterior do HMAR, deixou dívidas para o apelado Francisco José Madeiro Monteiro no valor
de R$ 2.000,000,00 (2 milhões de reais), referentes a compras que entraram na Unidade mas
não foram sequer empenhadas e que essas dívidas foram pagas durante o período de gestão
do então Coronel Francisco José Madeiro Monteiro , por meio de empenhos aleatórios para
pagamento aos fornecedores, que eram realizados à medida que os recursos eram recebidos,
sem a contraprestação de entrega dos materiais na Unidade, "para fechar o buraco deixado
pela administração anterior".
A testemunha também relatou que todas as obras apontadas foram feitas sem
autorização e sem licitação, ao arbítrio do Diretor, que também era Ordenador de Despesas, e
que contratava as empresas do "Seu Osvaldo" para realizar os mais diversos serviços,
empenhando os valores na rubrica referente a material de consumo (ND 30), ao invés de
utilizar a rubrica de obras (ND 52) ou a de serviços (ND 39). Narrou que a manutenção de
um quartel é feita normalmente utilizando-se as rubricas ND 52 (obras) e ND 39 (serviços), a
menos que seja utilizada mão de obra própria, caso em que se usa a rubrica ND 30, que é
apenas para a aquisição do material, mas que, no HMAR, o apelado Francisco José Madeiro
Monteiro contratava o serviço ou a obra utilizando a rubrica de material de consumo, para
facilitar o desvio dos recursos.
Acusou o apelado Francisco José Madeiro Monteiro de ordenar que os recursos
fossem direcionados para o "Seu Osvaldo" por meio de empenho, sem especificar para qual
das empresas, apenas determinando que certa quantia fosse paga, e que esse valor retornava
depois para o quartel como mão de obra e material para fazer as reformas, sem guardar
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualquer coincidência com o que estava sendo empenhado. Afirmou, por fim, que as
empresas do apelado Antonio Osvaldo da Silva realizavam as obras e que soldados da OM
realizavam tarefas como a retirada de entulho, com o fim de reduzir os custos do empresário
Antonio Osvaldo da Silva .
Em seu interrogatório, o apelado Francisco José Madeiro Monteiro negou todas
as acusações e afirmou ter atuado sempre da forma que fosse no melhor interesse dos
militares atendidos no HMAR, tendo comunicando, fosse ao Departamento Geral do Pessoal
do Exército, fosse ao Comandante da Região ou à Diretoria de Saúde, todas as obras
realizadas, uma vez que dessas unidades saíam os recursos.
Contestou as acusações quanto aos depósitos não identificados, alegando
exercer, além da atividade de Coronel do Exército, a atividade de médico, com duas
especialidades, o que, somado ao fato de sua esposa ser empregada pública da área de saúde,
aumentava seus rendimentos, compatibilizando-os com os fatos e movimentação bancária
apontados pelo MPM.
Negou que militares da OM tivessem prestado qualquer auxílio às obras
realizadas pelas empresas do apelado Antonio Osvaldo da Silva , sendo deste último toda a
mão de obra fornecida.
Sobre as irregularidades apontadas pelo ICFEx, afirmou que apenas assinava as
notas depois que recebia todo o material, que não lhe cabia conferir se o material tinha dado
entrada ou não, quando chegavam as notas atestadas, pois, para ele, o material tinha sido
conferido e estava correto, já que tal incumbência competia ao Fiscal Administrativo,
que verificava se tinha alguma coisa errada. Pontuou, ainda, que o Coronel Nogueira nunca
chamou a sua atenção para qualquer irregularidade no que tocasse ao material.
Percebe-se, assim, que a narrativa do apelado diverge daquela indicada pela
testemunha de Acusação Ricardo Antônio Nogueira, por esse motivo passo a analisar o que as
demais testemunhas arroladas disseram.
O depoimento da testemunha ex-Capitão Wagner Silva de Siqueira contesta o
alegado pela acusação, ao afirmar que, no exercício da função de tesoureiro, no período de
2008 a 2010, nunca sofreu qualquer pressão por parte do diretor para autorizar ou efetuar o
pagamento de notas fiscais ou para viabilizar a realização de obra ou serviço no HMAR.
Relatou que os pagamentos realizados pela tesouraria eram lastreados por
documentação assinada pelo OD, pelo Fiscal Administrativo e pelo Chefe do Depósito ou
pelo Chefe do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC), e era composta pelas
notas de empenho e pelas notas fiscais, devidamente atestadas.
Afirmou que houve uma melhora nas instalações do HMAR durante a gestão
do apelado Francisco José Madeiro Monteiro e que nunca viu o apelado Antonio Osvaldo da
Silva fazer pagamentos a militares ou tomou conhecimento que isso tenha acontecido naquele
hospital.
A testemunha General da Reserva Maynard Marques de Santa Rosa, Chefe do
Departamento Geral do Pessoal do Exército (DGP) no período de 2008 a 2010, relatou que
algumas das obras relacionadas na denúncia foram financiadas pelo DGP e que os recursos
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foram integralmente aplicados, tendo sido realizada a aferição da aplicação dos recursos na
execução das obras e serviços.
Afirmou, ainda, que o DGP financiou outras obras além das indicadas pela
acusação e que esteve presente em algumas das inaugurações dessas melhorias, como a UTI
semi-intensiva e a construção, recuperação e ampliação de apartamentos.
Sobre o apelado, afirmou tratar-se de um médico dedicado e que nunca viu
indícios de desonestidade de sua parte, durante os quatro anos de Comando na 7ª Região
Militar e nos três anos seguintes, quando já estava fora.
Apontou que não recebia relatórios contábeis sobre as verbas repassadas às
unidades, entre elas o HMAR, uma vez que essa atribuição pertencia à Diretoria da Auditoria
da Secretaria Especial de Finanças.
Contestou o depoimento do Coronel da Reserva Ricardo Nogueira quanto à
existência de dívida da gestão do Coronel Lucena e quanto ao envio pelo DGP de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) para cobri-la, alegando que isso não aconteceu.
Por fim, reconheceu que podem ter havido irregularidades na gestão dos
recursos, como a aplicação de recursos em finalidade diversa da programada, mas que tal
fato, dependendo das circunstâncias, seria aceitável, para evitar um mal maior, e que acredita
que possa ter sido isso o ocorrido no HMAR, que, desde 2002, passou por várias melhorias
que o tornaram operacionalmente mais eficiente.
A testemunha Coronel Newdes Conçalves Buonafina trabalhou como
radiologista e, durante a gestão do ex-Coronel da Reserva Francisco José Madeiro Monteiro ,
exerceu a função de Chefe da Radiologia. Afirmou que a construção da subestação de energia
elétrica foi fundamental para a solução dos constantes problemas enfrentados pelo seu setor,
pois os aparelhos exigiam uma carga de energia muito alta e, após a nova subestação, foi
possível a utilização de duas salas ao mesmo tempo, com a instalação de novos
equipamentos. Negou que o novo tomógrafo tenha deixado de ser utilizado em razão do
subdimensionamento da referida subestação.
O Coronel Manoel Gomes Cabral Filho testemunhou que foi Chefe da Cirurgia
durante a gestão do ex-Coronel da Reserva Francisco José Madeiro Monteiro e afirmou que a
construção da subestação de energia elétrica era medida necessária para o atendimento à
demanda do hospital, já que as faltas de energia eram constantes e colocavam em risco os
pacientes. Pontuou que a construção da subestação melhorou consideravelmente as condições
de atuação nos blocos cirúrgicos.
Afirmou que nunca ouviu falar de superfaturamento das obras realizadas,
inclusive a construção da subestação, e que o ex-Coronel da Reserva Francisco José Madeiro
Monteiro era muito empolgado com as obras para melhorar o Hospital.
Nenhuma das testemunhas ouvidas afirmou ter visto funcionários das empresas
terceirizadas alimentando-se no rancho ou que os militares do Pelotão de Obras tivessem
realizado trabalho de retirada de entulhos das obras executadas por quaisquer das empresas
investigadas.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, concordo que o acervo probatório não é suficiente para lastrear uma
condenação, como afirma a sentença recorrida, ao pontuar inexistir nos autos prova
contundente "de um comportamento consciente e deliberado para obter vantagem indevida
para si e demais Acusados, em detrimento da Administração militar".
Por todo o exposto, entendo que as provas testemunhais, ao contrário do que diz
o Ministério Público Militar, favorecem as teses defensivas e levantam dúvida razoável
quanto à conduta criminosa do apelado ex-Coronel da Reserva Francisco José Madeiro
Monteiro , afastando, assim, qualquer possibilidade de condenação, motivo pelo qual a
manutenção da absolvição é medida que se impõe.
2.2. Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa
O MPM acusa o apelado Rui Santiago de Sousa de, na condição de Chefe da
CRO/7, ser responsável por dar apoio às operações do apelado Francisco José Madeiro
Monteiro , em conluio com este, possibilitando que o então diretor do HMAR utilizasse atas
de pregões vencidas e ludibriasse a administração militar para contratar diretamente, sem
licitação, as empresas do apelado Antonio Osvaldo da Silva .
Aponta que o apelado teria movimentado em uma de suas contas, entre janeiro
de 2009 e fevereiro de 2011, o valor de R$ 395.574,79 (trezentos e noventa e cinco mil
quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), sendo a maioria depósitos em
dinheiro e sem a identificação do depositante, e que em outra conta, no banco Citibank, teria
movimentado R$ 702.139,12 (setecentos e dois mil cento e trinta e nove reais e doze
centavos), sendo que R$ 218.047,00 (duzentos e dezoito mil quarenta e sete reais)
corresponderiam a depósitos em dinheiro. Indica, ainda, créditos provenientes da conta de sua
irmã no valor de R$ 74.270,00 (setenta e quatro mil duzentos e setenta reais) e afirma que as
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRF) do apelado, nos anos de 2008 a
2012, apresentam evolução patrimonial incompatível com seus rendimentos.
A suposta conduta do apelado foi identificada com base no depoimento do
Coronel da Reserva Ricardo dos Santos Nogueira, e consistiria em:
1. Autorizar a realização de obras sem a prévia licitação, não só no HMAR, mas
em toda a Guarnição do Recife;
2. Atuar junto às obras com maior necessidade técnica, comparecendo aos
locais eventualmente acompanhado de um engenheiro; e
3. Auxiliar na alteração da destinação dos recursos utilizados para a construção
da subestação de energia elétrica, originalmente destinados à aquisição de material de
consumo, indicando engenheiros elétricos da CRO/7 para acompanhar as obras e detalhar o
projeto de construção da subestação, mas de maneira extraoficial, sem a elaboração de um
projeto, apenas uma lista informal de mão de obra e materiais necessários.
Em seu interrogatório, o apelado negou todas as acusações.
Afirmou que a CRO/7 seguia um padrão para execução de obras de engenharia
que começava por um estudo de viabilidade da obra, seguido da elaboração do projeto básico
e só cerca de três anos depois, caso os recursos fossem liberados, a obra tinha início, com
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acompanhamento e supervisão da CRO/7. Mas, no caso de recursos provenientes de outros
órgãos de direção setorial, solicitados diretamente pelas OMs, não havia qualquer
envolvimento ou responsabilidade da CRO/7. "No máximo, caso a unidade sentisse
necessidade, pedia um parecer, uma avaliação ou projeto".
Sobre ter ordenado a emissão de notas de empenho para a compra de materiais,
afirmou que não lhe competia ordenar emissão de ordens de empenho, narrando que o OD
tinha responsabilidade discricionária, e que o Coronel Nogueira, na condição de fiscal
administrativo, seria a pessoa responsável por preparar a nota de empenho para o OD assinar.
Alegou que os recursos para construção da subestação de energia vieram do
DGP e, por não não serem verbas da CRO/7, não houve qualquer gestão da Comissão naquela
obra, tampouco havia dever de fiscalizar, examinar projetos ou averiguar se o processo
licitatório aconteceu a contento.
Sobre os créditos não identificados em sua conta, alegou que o MPM errou ao
acusar movimentação incompatível, explicando que não consideraram um empréstimo de
quase R$ 100.000,00 (cem mil reais), entre outros de menor valor, além do depósito efetuado
por sua irmã referente a um imóvel de sua mãe que havia sido vendido e de dólares que o
apelado trouxe do exterior, em razão de um curso ao qual compareceu oficialmente.
Questionado sobre a compra de dois apartamentos em Manaus, explicou que
essa compra foi cancelada, que nunca chegou a ter a propriedade dos imóveis, que sua ideia
era comprar os apartamentos na planta como investimento, mas que desistiu da ideia depois
de formalizar o negócio, tendo perdido o dinheiro dado como sinal da compra e venda.
Esclareceu que o planejamento de obras com utilização de pregões já realizados
pela CRO/7 teria que ser feito com documentos, através de orçamentos, de requisição do
hospital na qual constem cronograma de obra, de recurso, e que tais documentos não existem,
e nem poderiam existir, já que os recursos para realização das reformas e melhorias não
passavam pela CRO/7 e, em sua grande maioria, eram serviços simples, ainda que de custo
elevado.
Afirmou também que a utilização de pregão da CRO/7 pelo HMAR aconteceu
sem o seu conhecimento e consentimento, pois ele deveria aprovar essa utilização de pregões
por outras OMs.
A defesa do apelado juntou cópia de Tomada de Contas Especial, instaurada
pelo Tribunal de Contas da União - TCU - com o fim de apurar dano ao erário decorrente de
irregularidades na gestão de 2007 a 2010 do HMAR, apontando que o nome de Rui Santiago
de Sousa não é citado sequer uma vez, em nenhuma das 79 páginas.
Nesse Relatório, a linha de apuração VI visava a apurar possível desvio de
recursos públicos ocorridos durante a execução de obra/reformas no HMAR (Subestação de
energia elétrica, Centro de Terapia, Praça Santa Rosa de Lima e Clínica Odontológica), nos
anos de 2009 e 2010 - IPM 94-22.2012.7.07 0007. Transcrevo, a seguir, trechos do citado
relatório, no que concerne a este feito:
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Irregularidade VI: pagamento, em 2009 e 2010, de despesas com material de construção e
serviços destinados a obras/reformas no Hospital Miliar da Área de Recife – HMAR
(Subestação de energia elétrica, Centro de Terapia, Praça Santa Rosa de Lima e Clínica
Odontológica), sem a devida comprovação da entrega do material e da execução dos serviços
(peça 9, p. 5-16 e 57-59)
Débito e responsáveis solidários
Valor (R$)
Data
Responsáveis
5.565,57
1/1/2010
Francisco José Madeiro Monteiro e Ricardo
dos Santos Nogueira (CPF 096.986.498-16)
302.049,36
1/1/2010
Francisco José Madeiro Monteiro, Izabella
Xavier Falcão de Souza e Ricardo dos Santos
Nogueira
321.340,55
1/1/2010
58.535,38
1/1/2010
258.420,14
1/1/2010
139.858,70
1/1/2010
Francisco José Madeiro Monteiro e Luiz
Alberto
de
Almeida
Braga
(CPF
012.096.217- 97)
76.197,99
1/1/2010
322.300,36
1/1/2010
Francisco José Madeiro Monteiro, Izabella
Xavier e Luiz Alberto de Almeida Braga
26.194,05
1/1/2010
Evidências: Relatório do Tomador de Contas 02/2017 (peça 2, p. 2-37), o Relatório de
Auditoria de TCE 01-2018, de 4/4/2018, do Centro de Controle Interno do Exército – CCIEx
(peça 8, p. 18- 0-212; peça 9, p. 1-45 e 57-62; peça 23, p. 32-58; peça 24, p. 1-34; peça 25, p.
1-8), Notas Fiscais (peça 9, p. 116-204; peça 10; peça 11, peça 12, p. 1-135; peça 13, p. 1-70;
peça 18, p. 18-46; peça 19, p. 9-62; peça 20, p. 1-64; peça 21, p. 1-64; peça 22, p. 50-82;
peça 23, p. 1-21; peça 25, p. 6- 13 e 24-26; peça 26, p. 160-167 e 180-181);
Dispositivos violados: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da
República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto
93.872/1986; art. 25, caput, e art. 27, item 3, do Decreto 98.820, de 12/1/1990 (Regulamento
de Administração do Exército); arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964;
Conduta:
a) dos Srs. Ricardo dos Santos Nogueira, Luiz Alberto de Almeida Braga, Izabella Xavier e
Luiz Alberto de Almeida Braga - atestar recebimento de materiais de construção e a execução
de serviços, sem ter efetivamente comprovado a entrada dos produtos no HMAR e a execução
dos serviços;
b) do Sr. Francisco José Madeiro Monteiro – deixar de adotar ações eficazes e de efetiva
fiscalização de aquisições e de obras no HMAR, para evitar ou corrigir a ocorrência de
problemas relacionados à liquidação das despesas, e autorizar ou permitir o pagamento dos
materiais de construção e serviços com base em ateste/liquidação irregular;
(...)
3. CONCLUSÃO (...) a) ... No que se refere à construção da subestação de energia elétrica,
construção do Centro de Terapia Alternativa, construção de uma praça e reforma e ampliação
da clínica odontológica, não foram apresentados os processos licitatórios referentes a estas
obras/serviços e nem foi possível identificar documentos no SIAFI que comprovassem a
aplicação de recursos junto aos referidos objetos. Entretanto, as obras foram executadas,
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conforme pode-se verificar in loco. Portanto, conclui-se que na execução dessas
obras/serviços, salvo melhor juízo, há indícios de irregularidade por processamento de
despesas sem a devida licitação.
35. Acerca do prejuízo ao erário supostamente gerado pela irregularidade acima, a equipe de
auditoria acrescentou (peça 24, p. 26):
“... verificou-se que não poderíamos quantificar o valor realmente gasto nas
obras/reformas em questão, uma vez que não há documentos que comprovem a
aplicação de despesas às obras.”
O depoimento do apelado foi corroborado pelas testemunhas, conforme relatado
a seguir.
A testemunha Coronel da Reserva Luciano Martins Tavares apontou
que exerceu as funções de Comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Construção em
Cuiabá, de Subdiretor de Obras da Diretoria de Obras Militares vinculada ao Departamento
de Engenharia e Construção do Exército e de Chefe do Estado-Maior do Grupamento de
Engenharia em Manaus, tendo conhecido o apelado em 1981, quando este ingressou na arma
de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras, e trabalharam juntos em vários
momentos, inclusive em uma construtora em Manaus, fora da caserna.
Narrou que nos anos de 2008 a 2010, as Comissões Regionais de Obras eram
subordinadas às Regiões Militares e não competia ao Chefe da CRO verificar a lisura dos
procedimentos licitatórios das organizações militares.
Especificamente no caso do HMAR, não via qualquer responsabilidade da
CRO/7, pois ela não tinha nenhuma responsabilidade administrativa, econômica ou financeira
quando as OMs recebiam recursos diretamente do Departamento-Geral do Pessoal, pois cada
OM tinha um Ordenador de Despesas, responsável pela aplicação correta dos recursos,
cabendo às ICFEx fiscalizarem a execução contábil-financeira e checarem a prestação de
contas de tais recursos.
Esclareceu que as CROs realizam pregões eletrônicos para o registro de preços
de materiais, pois é atribuição técnica e, no caso de materiais de engenharia, era comum a
utilização de pregões de uma OM por outra - a chamada "carona" - desde que obedecidos
alguns requisitos, como a anuência do órgão licitante. Apontou que as CROs não têm
qualquer ingerência sobre a aquisição dos itens por aquele que pegou a "carona", cabendo ao
seu OD autorizar as fases de empenho, liquidação e pagamento daquela despesa e ao Fiscal
Administrativo seguir todos os passos de uma licitação, até a sua homologação.
Informou que as ICFEx acompanham a execução contábil e fiscal dos recursos
recebidos pelas OMs por meio de auditorias programadas e inopinadas e que não cabe à CRO
fiscalizar e inspecionar obras militares de menor porte ou complexidade nas OMs.
Narrou, ainda, que era possível uma OM ter muito crédito para material de
consumo e pouco crédito para a realização de obras, sendo que nem sempre o escalão
superior autorizava a alteração das Notas de Dotação (ND).
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, afirmou que o Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa comentou
que havia adquirido dois apartamentos em Manaus e que havia pago uma entrada, porém
desistiu do negócio após três meses e disse que solicitaria a devolução dos valores pagos.
A testemunha Coronel Geraldo Magela Francisco narrou que chefiou a
Comissão Regional de Obras - CRO/12, em Manaus, por dois anos e explicou que o sistema
de obras militares é composto pelo Departamento de Engenharia e Construção, que
contempla uma Diretoria de Obras Militares, que, por sua vez, dispõe de uma coordenação
técnica por meio das CROs, dotadas de um pequeno corpo de engenheiros e arquitetos,
também subordinadas à Região Militar.
Pontuou que as obras de maior complexidade passam pelo sistema de obras
militares, sendo, normalmente, o Chefe da CRO o seu Ordenador de Despesas, e que as obras
de menor complexidade, como troca de piso, pintura, melhoria de telhado, são realizadas sem
a presença de um engenheiro e sem a necessidade de uma anotação de responsabilidade, além
de não passarem, necessariamente, pelo sistema de obras militares, a depender da origem dos
recursos, que podem provir de um Departamento ao qual a OM preste contas.
Afirmou que quando chefiou a CRO/12, só sabia da existência de obras em
OMs quando havia algum problema técnico que demandava a presença de um engenheiro e
que os próprios comandantes das OMs sabem que não adiantava acionar a CRO para uma
coisa simples, pois não havia disponibilidade de corpo técnico para atender às demandas de
todas as OMs da Região Militar.
Esclareceu que o Chefe da CRO não tem ingerência sobre a emissão de notas de
empenho e não tem condição de saber se, quanto a determinada obra ou reforma, respeitou-se
o procedimento licitatório ou se foi superfaturada, apenas se for avisado, pois, quando a CRO
recebe uma obra para fiscalizar, a lisura dos procedimentos já vem embutida no sistema, de
forma que não faz medições de pagamento e, teoricamente, sequer tem contato com a
planilha de pagamentos.
A testemunha Coronel da Reserva José Eduardo Ferreira Cherfen afirmou que
as reformas para manutenção e melhoria das instalações da Organização Militar, como
pinturas, trocas de piso, reformas de banheiro e serviços elétricos, não precisam de
acompanhamento técnico por engenheiro e a OM recebe os recursos diretamente para
aquisição de material e execução de pequenos serviços, sem passar pela Região Militar ou
pela Comissão Regional de Obras. Esclareceu que as pequenas manutenções são conduzidas
pelo Pelotão de Obras, muitas vezes chefiado por um sargento ou por um tenente.
Confirmou as declarações do apelado de que a CRO só se envolve com as obras
de determinada OM quando os recursos são direcionados para a CRO, que, nesse caso, faz o
projeto, a licitação e a fiscalização da obra, sendo a execução sempre acompanhada pelo
Fiscal Administrativo da OM.
Narrou que conhece o Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa desde 1982 e
nunca soube de nenhum fato desabonador de sua pessoa, tampouco presenciou qualquer sinal
de riqueza do apelado durante o tempo em que serviram juntos.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Fábio José DE Melo Rafael afirmou que nunca viu o Coronel da
Reserva Rui Santiago de Sousa ostentar riqueza ou levar um padrão de vida superior aos seus
rendimentos, tampouco soube de qualquer fato desabonador de sua conduta.
Narrou que o Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa lhe disse ter adquirido
imóveis no bairro de Ponta Negra, em Manaus, durante o lançamento do empreendimento,
acreditando no que lhe disse o corretor, que em três ou seis meses o imóvel aumentaria muito
de preço, podendo vender um dos imóveis para amortizar a dívida do outro, mas que o
apelado lhe disse ter se arrependido do negócio, tendo feito o distrato.
Explicou que se um imóvel for comprado hoje e após quinze ou vinte dias o
proprietário quiser vendê-lo e pedir para a construtora repassá-lo diretamente ao novo
adquirente, a construtora irá informar que não será possível, pois já terá entregado a
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) na Receita Federal,
documento onde a construtora informa o valor integral de venda do imóvel, não apenas a
entrada.
A testemunha Coronel Jairo Belmonte DE Souza informou ter trabalhado com o
apelado na mesma empresa em Manaus (RD Engenharia), de junho de 2012 a meados de
2013, mas o conhece desde 1980, quando cursaram juntos a Academia Militar, e que nunca
soube de nenhuma conduta desabonadora de sua conduta, tampouco percebeu quaisquer
sinais de riqueza incompatíveis com seus rendimentos.
Narrou que o Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa lhe disse ter comprado
duas unidades em um empreendimento imobiliário em Manaus, mas que desistiu do negócio
pouco tempo depois. Afirmou, ainda, que os militares recebiam uma remuneração adicional
em razão da transferência para a reserva e que o trabalho na construtora remunerava bem, o
que possibilitava o pagamento de um financiamento imobiliário.
Percebe-se que a prova testemunhal produzida em Juízo é favorável ao apelado,
tanto no que toca às suas obrigações como Chefe da Comissão Regional de Obras e a
ausência de relação com as obras objeto do presente feito, quanto à origem das
movimentações financeiras questionadas pela denúncia, apontadas como "não identificadas".
Os elementos apurados têm consistência suficiente para gerar dúvida razoável quanto à
subsunção da conduta do Réu ao crime de estelionato.
A reforçar os argumentos apresentados pelas Defesas do Coronel da Reserva
Rui Santiago de Sousa e do ex-Coronel da Reserva Francisco José Madeiro Monteiro em
relação à construção da subestação de energia elétrica, verifica-se dos autos do IPM
documentação apontando que os recursos para essa obra foram encaminhados pelo DGP e a
obra foi executada pela empresa Campos Maia Material de Construção Ltda - ME, conforme
apontam as seguintes provas juntadas aos autos:
a) Ofício Nr 319-E45/CMNE, de 26/08/2009, que trata da necessidade de ampliação da oferta
de energia elétrica do Hospital Geral do Recife: "4. Em face do exposto, solicito a V Exa
verificar a possibilidade de incluir no planejamento desse ODS, como prioridade, a alocação
de recursos no valor de R$ 100.541,,38; na ND 33.90.39, e R$ 375.903,80; na ND 33.90.30;
para a construção da referida Subestação, uma vez que o DEC alega não ter recursos para
tal.”
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Anexo ao referido Ofício, foi juntado Orçamento Descritivo - planilha analítica, com valor
total de R$ 386.998,35 (trezentos e oitenta e seis mil novecentos e noventa e oito reais e trinta
e cinco centavos) (processo 0000094-22.2012.7.07.0007/PE, evento 1, IPM15, fls. 3/6).
b) Do Sistema de Planejamento e Execução Orçamentária - DGP: Mapa Provisionado n.º 228,
de 18 de setembro de 2009, ND 339039, Favorecido Campos Maia Material de Construção
Ltda, no valor de R$ 100.541,38 (cem mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e oito
centavos), e Mapa Provisionado n.º 227, de 18/09/2009, ND 339030, Favorecido Campos
Maia Material de Construção Ltda, no valor de R$ 375.903,80 (trezentos e setenta e cinco mil
novecentos e três reais e oitenta centavos) (processo 0000094-22.2012.7.07.0007/PE, evento
1, IPM29, fls. 60/61);
c) Inquirição, no IPM, da testemunha Armindo José Cintra Campos, Diretor da empresa
Campos Maia, sobre o processo de construção da nova subestação de energia do HMAR:
"“(...) Foram construídas a casa da subestação e do gerador. foi montada toda a
subestação, contendo um transformador de 500 kva e todos acessórios. No entanto, não
contemplava a entrega do gerador. O valor total da obra ficou aproximadamente em RS
470.000,00
(quatrocentos
e
setenta
mil
reais).
"
(processo
0000094-
22.2012.7.07.0007/PE, evento 1, IPM29, fls. 7/8);
d) Inquirição, no Inquérito Policial Militar, da testemunha Claudemy Bezerra Pintor de Lima,
Administrador e Sócio Diretor da empresa Bezerra e Lima Materiais e Serviços de
Construções Ltda:
"(...) perguntado como foi feito a obra da subestação de energia elétrica do HMAR,
respondeu que foi realizada pelo Sr Armindo Campos, proprietário da Campos Maia
Materiais de Construção Ltda; perguntado se algum servidor ou militar solicitou
dinheiro em espécie para realização da obra, respondeu que não; perguntado se houve
cobrança de ágio nos valores envolvidos, respondeu que não sei responder, pois a obra
foi realizada pelo Sr. Armindo Campos; perguntado se os recursos financeiros dos
empenhos lidos foram aplicados noutras atividades. respondeu que não sei responder,
pois os valores foram repassados para o Sr Armindo Campos: perguntado quanto foi
repassado para o Sr. Armindo Campos, respondeu que o valor do empenho menos o
percentual dos encargos, tais como previdenciários e impostos; perguntado qual foi o
valor repassado, respondeu que não se lembra do valor exato (...) ” (processo 0000094-
22.2012.7.07.0007/PE, evento 1, IPM29, fls. 65/66).
Destaque-se que as testemunhas Armindo José Cintra Campos e Claudemy
Bezerra Pintos de Lima não foram ouvidas em sede judicial, uma vez que houve o
arquivamento do Inquérito Policial Militar em relação a elas e às empresas que
representavam, além de não terem sido arroladas por nenhuma das partes na instrução
processual, restando apenas seus depoimentos em sede inquisitorial.
Por fim, destaco que a sentença recorrida concluiu pela absolvição do apelado
em razão de não ter sido comprovada a participação da CRO/7 na licitação, fiscalização e
recebimento das obras/reformas apontadas pelo MPM, muito menos ação do apelado no
sentido de superfaturá-las.
Ademais, apontou que o valor apontado pela acusação referente à DIMOB de
2012 "não necessariamente representa o valor despendido pelo Acusado à época, o que
compromete a conclusão do órgão ministerial quanto à variação patrimonial a descoberto".
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, entendo que as provas produzidas, ao contrário do que diz
o Ministério Público Militar, favorecem as teses defensivas e levantam dúvida razoável
quanto à conduta criminosa do Réu Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa , afastando,
assim, qualquer possibilidade de condenação, motivo pelo qual a manutenção da absolvição é
medida que se impõe.
2.3. Ex-Segundo-Sargento Lucas do Espirito Santo Neto
O MPM requer a reforma da Sentença absolutória e a condenação do apelado
ex-Segundo-Sargento Lucas do Espirito Santo Neto como incurso no crime de estelionato
agravado contra a Administração Militar.
Alega que o apelado teria auxiliado a ex-Primeiro-Tenente Izabella Xavier
Falcão de Souza a liquidar empenhos e atestar notas fiscais frias, sem que houvesse a entrega
dos materiais atestados e sem registro nos sistemas de recebimento de materiais, ciente de
que as obras não eram licitadas.
Aponta que o apelado teria recebido depósitos não identificados, no período
entre agosto de 2009 e janeiro de 2011, sendo que na sua própria conta foram contabilizados
seis depósitos em dinheiro, sem identificação do depositante, no valor total de R$ 38.820,00
(trinta e oito mil oitocentos e vinte reais), e na conta de sua esposa Erika Patrícia DA Silva os
depósitos em dinheiro chegaram ao importe de R$ 357.537,37 (trezentos e cinquenta e sete
mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).
Ainda, há a indicação na declaração de imposto de renda de 2008 - DIRF - do
apelado, da aquisição de imóvel no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com
a utilização de recursos próprios no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e
financiamento junto a terceiros no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), correspondendo
a acréscimo patrimonial da ordem de 303,43% (trezentos e quarenta e três vírgula quarenta e
três por cento) sobre o patrimônio inicial de 2008, incompatível com os rendimentos do Réu.
Esse imóvel teria sido vendido em 2009 por R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), mas não há informação sobre a liquidação do empréstimo de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais).
O MPM cita, também, o depoimento da testemunha Coronel da Reserva
Ricardo dos Santos Nogueira, como evidência de que o apelado teria dado quitação de
recebimento de materiais que nunca entraram na unidade.
Interrogado, o apelado negou todas as acusações, afirmando não ter qualquer
relação com as obras levadas a cabo no HMAR, pois seu setor era encarregado de
manutenção do hospital.
Afirmou que nunca participou do recebimento de materiais para as obras,
recebia apenas os materiais de seu setor, o que acontecia com frequência, porque o Hospital
não parava, o movimento era muito grande e o efetivo era pequeno. Negou conhecer o
apelado Antonio Osvaldo da Silva e negou ter recebido material destinado às obras que as
empresas terceirizadas realizaram, reafirmando que recebia apenas os materiais destinados ao
seu setor, e que todo o material atestado foi efetivamente recebido.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou nunca ter ordenado, sequer visto militares do setor de serviços gerais
remover entulho ou prestar qualquer auxílio às empresas terceirizadas, alegando que não teria
nem como, pois "o serviço não para, o serviço é o tempo todo com problema", apontando
que, para ajudar nas obras, os militares teriam que deixar de fazer o seu próprio serviço, o
que não acontecia.
Ainda, alegou nunca ter trabalhado na parte administrativa do HMAR, pois não
tinha conhecimento dos trâmites burocráticos, tendo trabalhado a vida toda em serviços
gerais, afirmando sequer ter conhecimento de informática.
Narrou não saber o que levou o Coronel Nogueira a acusá-lo de participar de
algum esquema criminoso, pois o apelado trabalhava diretamente com o Coronel Nogueira,
era subordinado a ele e a ele sempre se reportava.
Justificou a movimentação financeira apontada pela acusação como
incompatível alegando tratar-se de movimentações de seu pai, que era semianalfabeto mas
tinha uma boa condição financeira, e que era o apelado quem executava as transações em sua
própria conta.
Explicou que o depósito na conta de sua esposa era proveniente da compra de
uma casa por seu pai, que pretendia demolir o imóvel para construir vários outros menores, a
fim de alugá-los, mas que o negócio não se mostrou favorável e a casa foi vendida, sendo
parte dessa venda depositada na conta de sua esposa porque, na época, o apelado ficava muito
tempo no quartel e a esposa tinha mais tempo para cuidar de toda a burocracia envolvida na
venda do imóvel.
Questionou a alegação de que o depósito não foi identificado, já que o
depositante, o comprador da casa, identificou-se e ainda morava na mesma casa até aquela
data.
Por fim, afirmou que, antes de sair do HMAR, retirou várias placas de
inauguração das obras, em cumprimento a ordens do Fiscal Administrativo à época, mas que
não lhe foi explicado o motivo da retirada.
Os depoimentos testemunhais corroboram as alegações do apelado quanto às
suas atribuições como Chefe do Setor de Serviços Gerais, senão vejamos:
O ex-Cabo Emerson Ramos de Assis afirmou que serviu com o apelado Lucas
do Espirito Santo Neto no período de 2004 a 2011, sendo seu auxiliar no Setor de Serviços
Gerais. Aduziu que o setor era responsável pelas atividades de manutenção e correção do
hospital, nos segmentos de manutenção hidráulica, elétrica, marcenaria e alvenaria. Afirmou
que era comum o recebimento de materiais como areia, rejunte, cola, lixa, cabos elétricos e
outros. Esses materiais chegavam ao hospital pelo mesmo portão de entrada, de acesso
lateral, próximo aos serviços gerais, à lavanderia e ao rancho. Pontuou que a sentinela
acionava o Oficial de Dia, que abria o portão para que o material de obra fosse descarregado
no local em que a obra estava sendo realizada. Enfatizou que o material de consumo, como
lâmpadas, fios, rejunte, cimento, cerâmicas, ia para o almoxarifado do setor de serviços
gerais.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narrou que havia separação física entre os depósitos de eventuais obras e os de
obras executadas pelo pelotão de obras e que os responsáveis pelo material de consumo do
Serviços Gerais eram o próprio depoente, o apelado Lucas do Espirito Santo Neto e o Soldado
Daniel.
Afirmou que os materiais das obras que estavam sendo executadas no hospital
ficavam em um depósito em frente ao setor de serviços gerais e que a chave desse depósito
ficava com um funcionário da empresa Limari.
Pontuou que os refeitórios dos sargentos e dos oficiais, bem como os banheiros,
foram reformados e ficaram em perfeito estado de uso.
Salientou que havia problemas elétricos com frequência no hospital e acredita
que a reforma na subestação ocorreu em razão das constantes quedas de energia. Esclareceu
que as obras no HMAR começaram à época do Comandante Coronel Lucena e, em 2011,
quando o então Coronel Francisco José Madeiro Monteiro saiu, as obras continuaram, pois o
hospital não parou de crescer.
Explicou que todos os serviços de reparo, conserto e manutenção eram feitos
pelo setor de serviços gerais, que tinha um estoque próprio e onde normalmente eram
recebidos os materiais de consumo, sendo os materiais de construção recebidos pelo
almoxarifado. Quando recebiam material, contavam os itens e assinavam a nota fiscal.
Afirmou que o Major Nogueira, Fiscal Administrativo, pedia para o então
Sargento Lucas do Espirito Santo Neto assinar as notas após a almoxarife, mesmo os
materiais tendo sido recebidos por ela, e que presenciou várias vezes o Sargento questionar o
Major Nogueira sobre a necessidade de sua assinatura, pois não era Chefe do Almoxarifado e
assinava sem ver o material.
A testemunha Gleybson Xavier da Silva afirmou que trabalhou com o ex-
Segundo-Sargento Lucas do Espirito Santo Neto no pelotão de obras do HMAR como
operacional de telefonia, de 2006 a 2014, e que era comum o recebimento de material no
setor de serviços gerais.
Afirmou não saber de esquema criminoso no HMAR para desvio de recursos e
explicou que o setor de serviços gerais fazia a parte de manutenção e pequenos reparos, mas
não tinha contato com obras de grande proporção. Afirmou que os militares do pelotão de
obras nunca foram colocados para trabalhar nas obras que eram tocadas por empresas.
Mencionou que presenciou quedas de energia no hospital e que no período de
2006 a 2014, o HMAR mudou muito em relação à estrutura e às instalações.
Já a testemunha ex-Soldado Daniel José Bernardino da Silva afirmou que serviu
no HMAR de 2003 a 2010 e trabalhava diretamente com o apelado, a quem era subordinado.
Narrou que, semanalmente, o setor de serviços gerais recebia material para a manutenção
diária (areia, barra de ferro, cabos elétricos, tijolos, etc) e eram executados serviços
paliativos. Não sabe de nenhum fato desabonador da conduta do apelado, a quem nunca viu
ostentando um padrão de vida superior aos seus vencimentos.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narrou que nunca foi designado para trabalhar com outros militares em obras
tocadas por empresas e tampouco presenciava funcionários que trabalhavam nas obras
almoçando no rancho.
Afirmou que o ex-Segundo-Sargento Lucas do Espirito Santo Neto atestava os
recebimentos nas notas fiscais do setor de serviços gerais e que, se fossem materiais de outro
setor, poderia recebê-los caso assim lhe fosse ordenado pelo Fiscal Administrativo, que era o
Major Nogueira.
Esclareceu que os materiais das obras eram guardados em um almoxarifado
independente, situado em frente ao setor de serviços gerais, e que isso era necessário porque
as obras eram constantes e necessitavam de controle próprio.
Afirmou ter presenciado a construção de uma passarela do edifício-garagem
para a clínica odontológica, melhorias dos consultórios da clínica odontológica, a colocação
de porcelanato em todo o hospital, a construção do serviço de pilates, a construção de 12
(doze) apartamentos para enfermaria cirúrgica, do posto de enfermagem e da Praça Santa
Rosa de Lima, além de melhorias na fisioterapia da policlínica, nos ranchos e nos
alojamentos de cabos e soldados.
Dos depoimentos analisados, em conjunto à documentação acostada aos autos,
depreende-se que, como afirmado na sentença recorrida, o MPM não logrou desincumbir-se
do ônus de demonstrar, de forma indene de dúvidas, o locupletamento do apelado, ou sua
participação na emissão de notas de empenho para pagamento de obras não licitadas.
De fato, restou evidenciado que o apelado ex-Segundo-Sargento Lucas do
Espirito Santo Neto cuidava da manutenção geral do HMAR e, para tanto, era praxe receber
materiais de consumo, entre os quais materiais de construção diversos, sendo razoável que
algumas notas fiscais desse tipo de material fossem por ele atestadas.
Embora os indícios apurados ao longo das investigações possam gerar dúvidas
quanto à lisura do seu proceder, a dúvida, no caso, favorece ao apelado, portanto não se pode
concluir pela condenação com base nas provas produzidas.
Nesse sentido, a sentença recorrida absolveu o apelante afirmando não ter sido
comprovada a relação funcional alegada entre o apelante Lucas do Espirito Santo Neto e a
apelante Izabella Xavier Falcão de Souza , não se vislumbrar qualquer anormalidade quanto à
venda de um imóvel no ano seguinte à sua aquisição e não ter sido comprovada a existência
de uma relação, em termos percentual ou temporal, entre o valor dos depósitos questionados
e os recursos liberados em favor da empresa responsável pela execução das obras.
Por todo o exposto, entendo que as provas produzidas, ao contrário do que diz o
Ministério Público Militar, favorecem as teses defensivas e levantam dúvida razoável quanto
à conduta criminosa do apelante ex-Segundo-Sargento Lucas do Espirito Santo Neto,
afastando, assim, qualquer possibilidade de condenação, motivo pelo qual a manutenção da
absolvição é medida que se impõe.
2.4. Ex-Primeiro-Tenente Izabella Xavier Falcão de Souza
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À semelhança do alegado contra o ex-Sargento Lucas do Espirito Santo Neto , o
MPM requer a reforma da sentença para condenar a ex-Primeiro-Tenente Izabella Xavier
Falcão de Souza como incursa no crime de estelionato agravado contra a Administração
Militar.
Alega que a apelada, no exercício da função de Chefe do Almoxarifado Geral
do HMAR, e auxiliada pelo ex-Sargento Lucas do Espirito Santo Neto , teria atestado notas
fiscais frias, sem a entrega dos materiais atestados e sem registro nos sistemas de recebimento
de materiais, ciente de que as obras não eram licitadas.
Aponta que a movimentação financeira da apelada seria incompatível com seus
rendimentos como Tenente do Exército, tendo recebido em sua conta corrente cinco depósitos
em dinheiro, sem identificação do depositante, no importe total de R$ 8.150,00 (oito mil
cento e cinquenta reais), enquanto as movimentações de seu esposo apontaram depósitos em
dinheiro no valor de R$ 37.896,00 (trinta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais).
Acusa a apelada, ainda, de ter adquirido imóvel no valor de R$ 380.000,00
(trezentos e oitenta mil reais), com base em Declaração de Operações Imobiliárias - DOI,
sem identificar no nome do titular dessa declaração, na qual o então esposo da apelada
Izabella Xavier Falcão de Souza , Sr. Luciano Donato Benetti, foi informado como
adquirente.
Menciona, também, o depoimento da testemunha Coronel da Reserva Ricardo
dos Santos Nogueira como prova testemunhal.
A citada testemunha afirmou, em seu depoimento, que a apelada não emitia
empenhos por não ter essa incumbência, mas que era ela quem os encaminhava para os
fornecedores, recebia os materiais objeto do empenho, atestava as notas fiscais e a quitação
dos materiais recebidos. Depôs que, como os envolvidos tinham pressa e não havia efetiva
entrega de materiais pela empresa contratada, as notas fiscais eram atestadas e liquidadas
rapidamente, sem nenhuma contrapartida de material. Por fim, relatou que tanto a apelada
quanto o apelado Lucas do Espirito Santo Neto davam quitação de materiais que nunca
entraram na OM, por orientação do apelado Rui Santiago de Sousa e por determinação do
apelado Francisco José Madeiro Monteiro .
Interrogada, a Apelada negou todas as acusações. Informou que foi militar por
cinco anos no total, tendo saído do Exército em 2012, pois era temporária.
Pontuou que no HMAR havia vários depósitos, sendo o de responsabilidade da
apelada o Almoxarifado Central, que era responsável pelo material de expediente, material de
limpeza e material descartável, tudo para atender às necessidades do Hospital. Esclareceu que
material de construção não era responsabilidade do Almoxarifado Central.
Informou já ter sido pregoeira, mas que o almoxarifado não era responsável
pela emissão de notas de empenho, pois essas eram encaminhadas por fax aos fornecedores, e
esses fornecedores entregavam os materiais no Almoxarifado Central. Afirmou que os atestes
de recebimento de material eram feitos por ela, a apelante, pois era a única almoxarife da
OM, então ela tinha que assinar todos os atestes.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depôs que, quando foi para o almoxarifado, em 2009, todos os processos eram
ali centralizados: medicamentos, cirugia, odonto, manutenção, e que o Major Nogueira, sua
chefia imediata, se reuniu com ela e determinou que fosse feita a separação dos
almoxarifados, deixando a responsabilidade para cada setor. Afirmou que quem era
responsável pelo controle das obras era o Major Nogueira, que era o Fiscal Administrativo do
HMAR, e que a apelada nunca teve contato com o pessoal da obra, só recebia,
esporadicamente, material de obra quando o Major Nogueira não estava, então ela conferia
por alto e mandava a nota fiscal para a fiscalização para que, quando ele chegasse, o pessoal
fosse fazer a conferência dos itens recebidos. Afirmou que, por ser o Major Nogueira seu
chefe, não teria como se negar a assinar por não ter conferido o material.
Afirmou que os atestes que assinava chegavam para ela todos com o processo já
montado, pois só poderiam ir para liquidação se tivesse a assinatura da almoxarife, então ela
assinava, mas não era aleatório. Afirmou que via o material chegando, carrada de areia, de
brita, mas não conferia, pois não era sua atribuição, e sim do Fiscal Administrativo.
Contestou a acusação de desvio de recursos de medicamentos, afirmando não
fazer empenho, não ter acesso ao SIAFI, apenas via o Coronel Madeiro discutindo e falando
que nas reuniões do Comando ele brigava porque 99% (noventa e nove por cento) das verbas
que chegavam eram para medicamento, e que o hospital precisava de outras coisas além de
remédios, precisava de ar condicionado, de computador, de papel higiênico, descartáveis, e
que não existia recurso para isso. Mas não era a apelada quem recebia, era na fiscalização.
Pontuou, quanto aos depósitos em sua conta no ano de 2010, que a maior parte
do período a apelada estava em licença maternidade, que os R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
foram decorrentes de um empréstimo de seu pai e o restante era coisa de seu então marido,
que era empresário e que esses valores já foram objeto de discussão em outros processos.
Por fim, questionou ter sido denunciada por conta de um apartamento que
nunca lhe pertenceu e por depósitos de valores não significativos, dado o contexto da ação, de
suposto desvio no montante de mais de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais), assim
afirmando:
"Gera estranheza várias coisas que vem acontecendo ao longo dos 12 anos que venho
respondendo a esses processos, valores de 200, 110, 400 e a gente está falando da esfera de
sete milhões, botaram um apartamento como se fosse nosso. A gente foi buscar todo o
histórico desse apartamento, nunca nos pertenceu, nunca pertenceu a ele, não tem um número
de CPF dos donos que ligue alguma coisa à gente. Isso me gera muita indignação porque eu
estou sentada hoje aqui principalmente por conta desse apartamento. Concordo, é um
apartamento grande, se não me engano na (Avenida) Navegantes, de um valor alto que não
condiz com o meu rendimento. Eu só descobri depois que a gente puxou a ficha desse
apartamento que eu não sabia da existência. E não faz parte da gente. Aí, imputar por ter
transferência de 100, 200 reais, 24 reais, não condiz também com o tamanho que falam que
supostamente foi desviado. Se for olhar, a que menos tem recursos, imóveis, dinheiro, enfim, é
a que mais está sendo penalizada."
Considerando os depoimentos já relatados das testemunhas ouvidas durante a
instrução processual, restou demonstrado que não havia subordinação entre a apelada Izabella
Xavier Falcão de Souza e o apelado Lucas do Espirito Santo Neto , como afirmado pelo
Ministério Público Militar.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A acusação de acréscimo patrimonial indevido da apelada, referente à aquisição
de imóvel no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), tampouco restou
comprovada, uma vez que o único indício de que o apartamento lhe tenha pertencido é a
informação do CPF de seu então esposo em declaração fiscal, da qual não se sabe o nome do
declarante ou qualquer outro dado que possa comprovar que o imóvel realmente foi adquirido
pelo casal com valores provenientes do alegado desvio no HMAR.
Saliente-se que a acusação poderia ter comparecido ao imóvel para investigar se
a apelada ou seu esposo já estiveram no local ou se identificaram como proprietários do
imóvel; poderia ter sido apresentada documentação comprovando a transferência de recursos
para o proprietário do imóvel, indicando transação de compra e venda, enfim, havia várias
formas pelas quais as alegações do MPM poderiam estar melhor embasadas. Diante da
ausência de mais elementos, no entanto, não é possível concluir pela veracidade dos fatos
alegados.
Ainda, restou evidenciada a utilização dos mesmos depósitos não identificados
referidos pela acusação em outros processos, como certificado pela Secretaria da Auditoria da
7ª Circunscrição Judiciária Militar ( evento 643, CERT1 ):
"Certifico, ainda, que os depósitos não identificados, realizados em
favor da Acusada IZABELLA XAVIER FALCAO DE SOUSA na Conta Corrente n.º 797030,
agência 291 do Banco do Brasil de sua titularidade, a seguir relacionados, também foram
referidos pelo Ministério Público Militar na Ação Penal Militar n.º 7000242-
64.2019.7.17.0007 e no PQS n.º 7000031-62.2018.7.07.0007 (Evento 1 - Doc 1 - fl.41), bem
como na Ação Penal Militar n.º 0000091-67.2012.7.07.0007 e no PQS n.º 7000007-
34.2018.7.07.0007 (Evento 1 - Doc 61 - fl.108): R$ 5.000,00 (doc 01838171 3600076) e R$
400,00 (doc 00000240 4705853)" (grifo nosso).
Os elementos de convicção acostados aos autos, ao contrário do que alega o
MPM, mostram-se favoráveis às teses defensivas, especialmente no caso da apelada, que era
diretamente subordinada ao Fiscal Administrativo da OM, função exercida pela principal
testemunha de acusação, Coronel da Reserva Ricardo dos Santos Nogueira, a quem competia
conferir e fiscalizar toda a documentação relativa às aquisições de materiais e contratação de
serviços, conforme depoimento das testemunhas, reforçado pelo interrogatório da apelada.
Por todo o exposto, entendo que as provas produzidas, ao contrário do que diz o
Ministério Público Militar, favorecem as teses defensivas, acolhidas pela sentença
absolutória, e levantam dúvida razoável quanto à conduta criminosa da ex-Primeiro-Tenente
Izabella Xavier Falcão de Souza , afastando, assim, qualquer possibilidade de condenação,
motivo pelo qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
2.5. Civil Antonio Osvaldo da Silva
O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença absolutória para
condenar o apelado Antonio Osvaldo da Silva como incurso no crime de estelionato,
tipificado no art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Aponta que o apelado era proprietário das empresas Limari Material de
Construção, Armazém Comercial Novo Lar, Armazém Avenida e Barreto Comércio e Serviço
Ltda e, nessa condição, teria se locupletado por meio de contratações junto à administração
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar, sem a devida contrapartida, tudo graças ao conluio estabelecido com o então Diretor
do HMAR, ex-Coronel da Reserva Francisco José Madeiro Monteiro .
Sustenta que as notas fiscais referentes a materiais de construção e serviços
prestados pelas empresas do apelado Antonio Osvaldo da Silva eram materialmente falsas e
que os materiais elencados não deram entrada no hospital, consolidando a fraude perpetrada.
Verifica-se que a acusação não indica movimentações financeiras suspeitas
referentes ao apelado, inclusive deixa de apontar depósitos feitos por ele ou por suas
empresas aos demais apelados da ação penal militar (APM) originária, restando as alegações
referentes às diversas notas de empenho geradas para benefício de suas empresas, sem que
houvesse a correspondente entrega dos materiais adquiridos em tais empenhos.
O quadro a seguir relaciona todas as notas de empenho analisadas ao longo das
auditorias levadas a cabo no HMAR. Desse quadro, o total empenhado às empresas de
Antonio Osvaldo da Silva (Limari Material de Construção, Armazém Comercial Novo Lar,
Armazém Avenida e Barreto Comércio e Serviço Ltda) foi de R$ 654.409,47 (seiscentos e
cinquenta e quatro mil quatrocentos e nove reais e quarenta e sete centavos), referente a 19
(dezenove) notas de empenho, devidamente destacadas:
REQUISIÇÃO NOTA
DE
EMPENHO
DATA
DA
EMISSÃO
VALOR
EMPRESA
ATESTE
DA NF
APLICAÇÃO OB
FLS.
06-Almox –
17/2/09 fls. 966
2009NE900156
Fls. 965
26/02/2009
15.784,00 ANFA FERRAMENTAS 2º
Ten
Izabella
Não informada 969
28-Almox
17/3/09 fls. 974
2009NE900260
Fls. 969
ANULACAO
2009NE900260
2009OB800240
FLS. 978
13/03/2009
46.844,97
-1.461,98
45.383,99
BARRETO
COMÉRCIO E
SERVIÇOS
2º
Ten
Izabella
Não
informada
978
115-Almox.
8/7/09 fl. 983
2009NE900718
FL. 979/80
10/09/2009
1.879,20
908,29
CAMPOS MAIA
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 987
171-Almox
31/8/09
2009NE900925
FL. 983
2009NE90926
FL. 998
04/09/2009
3.153,89
870,75
CAMPOS MAIA
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 997
1006
240-Almox
28/9/09
Fls. 1011/2
2009NE01018
FL. 1007
29/09/2009
160.870,50 CAMPOS MAIA
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas

1016
273-Almox
29/10/09
Fls. 1027
2009NE901122
Fl. 1026
30/10/2009
185.297,72 CAMPOS MAIA
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 1029
276-Almox
Fl. 1035
2009NE901124
FLS. 1034
30/10/2009
21.824,29 CAMPOS MAIA
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 1037
278-Almox
Fls. 1039
2009NE901125
FLS. 1033
30/10/2009
1.649,45
CAMPOS MAIA
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 1041
277-Almox
Fls. 1043
2009NE901126
Fls. 1042
30/10/2009
2.220,74
CAMPOS MAIA
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 1045
250-Almox
20/10/09
Fl. 1047
2009NE901139
FLS. 1046
03/11/2009
88.669,10 LOJAS
CORDEIRO
COM E
SERVIÇOS
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 1051
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

250-Almox
20/10/09
FL. 1053
2009NE901140
FL.1052
03/11/2009
10.931,32 LOJAS
CORDEIRO
COM E
SERVIÇOS
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 1056
231-Almox
29/9/09
FL. 1058/9
2009NE901143
FL. 1057
03/11/2009
1.033,03
CAMPOS MAIA
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 1062
231-Almox
29/9/09
FL. 1064/5
2009NE901144
FL. 1063
03/11/2009
1.619,16
CAMPOS MAIA
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 1067
233-Almox
29/9/09
Fl. 1069
2009NE901146
FLS. 1063
04/11/2009
3.177,20
BARRETO
COM
E
SERV. LTDA
2º
Ten
Izabella/
Sgt. Lucas
Não
informada
1073
094-Almox
09/11/09
Fl. 1075
2009NE901184
FL. 1074
11/11/2009
12.455,03 EUBER
DENNER
SOARES
SANTANA
2º
Ten
Izabella
Não informada 1078
-
2009NE901202
FL. 1079
18/11/2009
57.591,05 BARRETO
COM
E
SERV. LTDA
2º
Ten
Izabella
Não
informada

-
2009NE901251
FL. 1086
24/11/2009
2.558,13
BARRETO
COM
E
SERV. LTDA
2º
Ten
Izabella
Não
informada
1083
-
2009NE901252
FL. 1090
24/11/2009
22.406,95 BARRETO
COM
E
SERV. LTDA
2º
Ten
Izabella
Não
informada
1093
271-Almox
04/11/06
FL. 1095
2009NE901254
FL. 1094
24/11/2009
2.560,50
GENESIS
SEGURANÇA
ELETRONICA
2º
Ten
Izabella
Não informada 1097
271-Almox
04/11/06
FL. 1095
2009NE901507
FL. 1098
16/12/2009
54.960,00 ARMAZEM AVENIDA 2º
Ten
Izabella
Não
informada
1109
-
2009NE901508
FL. 1110
16/12/2009
80.210,56 ARMAZEM AVENIDA 2º
Ten
Izabella
Não
informada
1125
-
2009NE901509
FLS. 1126
16/12/2009
5.308,14
ARMAZEM AVENIDA 2º
Ten
Izabella
Não
informada
1130
-
2009NE901511
FLS. 1131/1135
16/12/2009
30.318,10 ARMAZEM AVENIDA 2º
Ten
Izabella
Não
informada
1144
310-Almox
Fl. 1146
2009NE901579
FLS. 1145
21/12/2009
4.709,98
ANFA
COM
E
SERVICOS
2º
Ten
Izabella
Não informada 1151
307-Almox
Fl. 1158
2010NE900727
FLS. 1155/6
20/07/2010
25.556,40 BEZERRA E
LIMA MATERIAIS
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1163
325-Almox
28/07/10
Fl. 1166
2010NE900783
FLS. 1155/
1166
03/08/2010
17.369,00 BEZERRA E
LIMA SERV. DE
CONST
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1168
326-Almox
28/07/10
Fl. 1173
2010NE900785
FLS. 1169/
1171
03/08/2010
28.781,83

BEZERRA E
LIMA SERV. DE
CONST
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1176
/
1178
526-Almox
04/11/10
Fl. 1184
2010NE901008
FLS. 1180/
1181
04/11/2010
40.907,00 ARMAZÉM
COM
NOVO LAR
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não
informada
1187
/
1189
527-Almox
04/11/10
Fl. 1197
2010NE901009
FLS. 1169/
1192
04/11/2010
29.585,60 ARMAZÉM
COM
NOVO LAR
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não
informada
1199
/
1203
530-Almox
04/11/10
Fl. 1197
2010NE901010
FLS. 1204
04/11/2010
43.994,00 ARMAZÉM
COM
NOVO LAR
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não
informada
1209
/
1213
505-Almox
04/11/10
Fl. 1215
2010NE901012
FLS. 1214
04/11/2010
60.621,15 ARMAZÉM
COM
NOVO LAR
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não
informada
1218
506-Almox
04/11/10
Fl. 1220
2010NE901013
FLS. 1219
04/11/2010
46.750,70 ARMAZÉM
COM
NOVO LAR
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não
informada
1223
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

529-Almox
04/11/10
Fl. 1223
2010NE901014
FLS. 1224
04/11/2010
42.595,83 ARMAZÉM
COM
NOVO LAR
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não
informada
1231
528-Almox
04/11/10
Fl. 1223
2010NE901015
FLS. 1237
04/11/2010
35.548,85 ARMAZÉM
COM
NOVO LAR
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não
informada
1244
/
1247
560-Almox
04/11/10
Fl. 1223
2010NE901022
FLS. 1250/1
04/11/2010
1.900,00
NE COM E SERVIÇOS
2º
Ten
Izabella/ Sgt.
Lucas
Não informada 1259
/
1261
598-Almox
04/11/10
Fl. 1264
2010NE901023
FLS. 1263
04/11/2010
25.078,00 BEZERRA E
LIMA MAT E
SERV. DE
CONST
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1267
599-Almox
04/11/10
Fl. 1264
2010NE901024
FLS. 1268
04/11/2010
17.950,40 BEZERRA E
LIMA MAT E
SERV. DE
CONST
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1274
/
1275
597-Almox
04/11/10
Fl. 1280
2010NE901025
FLS. 1278
04/11/2010
37.440,00 BEZERRA E
LIMA MAT E
SERV. DE
CONST
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1283
503-Almox
16/11/10
Fl. 1284
2010NE901075
FLS. 1287
16/11/2010
16.140,00 V E M
REFRIGERAÇÃ
O MAT E
SERVIÇO
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1288
610-Almox
30/11/10
Fl. 1291
2010NE901168
FLS. 1289
30/11/2010
8.008,00
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1295
604-Almox
30/11/10
Fl. 1291
2010NE901169
FLS. 1299
30/11/2010
8.496,00
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1305
/
1306
606-Almox
30/11/10
Fl. 1310
2010NE901170
FLS. 1308
30/11/2010
8.450,00
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1315
603-Almox
30/11/10
Fl. 1320
2010NE901171
FLS. 1313
30/11/2010
9.164,00
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1324
613-Almox
30/11/10
Fl. 1328
2010NE901172
FLS. 1327
30/11/2010
7.074,80
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1339
602-Almox
30/11/10
Fl. 1332
2010NE901174
FLS. 1331
30/11/2010
6.006,00
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1334
611-Almox
30/11/10
Fl. 1336
2010NE901175
FLS. 1335
30/11/2010
6.110,00
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1338
614-Almox
30/11/10
Fl. 1340
2010NE901177
FLS. 1339
30/11/2010
5.097,60
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1342
612-Almox
30/11/10
Fl. 1344
2010NE901178
FLS. 1343
30/11/2010
4.810,00
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1346
609-Almox
30/11/10
Fl. 1348
2010NE901179
FLS. 1347
30/11/2010
5.056,00
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1350
605-Almox
30/11/10
Fl. 1359
2010NE901180
FLS. 1351
30/11/2010
5.075,40
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1355
-
2010NE901182
FLS. 1358
30/11/2010
4.004,00
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1361
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

-
2010NE901183
FLS. 1362
30/11/2010
3.921,90
KONEX
ENGEN.E
COM.
Maj Xavier
Não informada 1365
552-Almox
01/12/10
Fl. 1367
2010NE901203
FLS. 1366
30/11/2010
5.390,00
V E M
REFRIGERAÇÃ
O MAT E
SERVIÇO
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1369
010-Almox
22/02/10
Fl. 1374
2010NE900099
FLS. 1372
10/03/2010
7.331,50
ANFA
COM
E
SERVICOS LTDA
2º Ten
Izabella/
Sgt.Lucas
Não informada 1379
046-Almox
17/03/10
Fl. 1385
2010NE900219
FLS. 1383
24/03/2010
21.394,00 BARRETO
COM
E
SERV. LTDA
2º Ten
Izabella
Não
informada
1391
046-Almox
17/03/10
Fl. 1394
2010NE900220
FLS. 1383
24/03/2010
8.550,00
BARRETO
COM
E
SERV. LTDA
2º Ten
Izabella
Não
informada
1399
047-Almox
17/03/10
Fl. 1403
2010NE900221
FLS. 1402
24/03/2010
22.548,22 ARMAZÉM
COM
NOVO
LAR/
ARMAZEM AVENIDA
2º Ten
Izabella
Não
informada
1406
/
1409

2010NE900243
FLS. 1414
06/04/2010
105.677,80 CAMPOS MAIA
2º Ten
Izabella
Não informada 1419
065-Almox
26/03/10
Fl. 1423/4
2010NE900244
FLS. 1420
06/04/2010
13.177,90 CAMPOS MAIA
2º Ten
Izabella
Não informada 1427
081-Almox
05/04/10
Fl. 1433/4
2010NE900245
FLS. 1431
06/04/2010
14.407,4
NOVAERA COM
E SERV. LTDA.
2º Ten
Izabella
Não informada 1437
081-Almox
05/04/10
Fl. 1441
2010NE900265
FLS. 1439
13/04/2010
8.867,14
ANFA COMER E
SERVICOS
2º Ten
Izabella
Não informada 1446
099-Almox
14/04/10
Fl. 1452
2010NE900315
FLS. 1450
22/04/2010
57.009,32 CAMPOS MAIA
2º Ten
Izabella
Não informada 1456
155-Almox
05/05/10
Fl. 1462
2010NE900374
FLS. 1457/9
11/05/2010
25.902,72 CAMPOS MAIA
2º Ten
Izabella
Não informada 1465
156-Almox
05/05/10
Fl. 1467/8
2010NE900376
FLS. 1466
11/05/2010
58.354,65 TABORNA LOJA
DA CONST.
2º Ten
Izabella/
Sgt.Lucas
Não informada 1471
156-Almox
05/05/10
Fl. 1473/4
2010NE900377
FLS. 1475
11/05/2010
28.298,90 TABORNA LOJA
DA CONST.
2º Ten
Izabella/
Sgt.Lucas
Não informada 1477
164-Almox
14/05/10
Fl. 1479
2010NE900388
FLS. 1478
17/05/2010
8.735,31
LOJAS
CORDEIRO
COM. E SERV.
2º Ten
Izabella/
Sgt.Lucas
Não informada 1481
164-Almox
14/05/10
Fl. 1483
2010NE900420
FLS. 1482
20/05/2010
4.614,30
LOJAS
CORDEIRO
COM. E SERV.
2º Ten
Izabella/
Sgt.Lucas
Não informada 1485
227-Almox
10/06/10
Fl. 1489
2010NE900537
FLS. 1486/7
17/06/2010
3.097,79
ANFA COMER E
SERVICOS
2º Ten
Izabella
Não informada 1494
216-Almox
10/06/10
Fl. 1498
2010NE900538
FLS. 1495/6
17/06/2010
2.109,45
ANFA COMER E
SERVICOS
2º Ten
Izabella/
Sgt.Lucas
Não informada 1503
241-Almox
15/06/10
Fl. 1507
2010NE900575
FLS. 1504/5
22/06/2010
5.348,50
NOVAERA COM
E SERV. LTDA.
2º Ten
Izabella
Não informada 1510
242-Almox
15/06/10
Fl. 1513
2010NE900576
FLS. 1511
15/06/2010
3.480,00
NOVAERA COM
E SERV. LTDA.
Maj Xavier
Não informada 1518
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

243-Almox
15/06/10
Fl. 1513
2010NE900577
FLS. 1519
22/06/2010
8.866,00
NOVAERA COM
E SERV. LTDA.
2º Ten
Izabella
Não informada 1526
296.4-Almox
27/09/10
Fl. 1529
2010NE900923
FLS. 1527
28/09/2010
8.522,50
NOVAERA COM
E SERV. LTDA.
Maj Xavier
Não informada 1531
362-Almox
09/08/10
Fl. 1535
2010NE900971
FLS. 1532
18/10/2010
258,00
FRANCISCO
BARBOZA
ROCHA JR.
Maj Xavier
Não informada 1538
520-Almox
04/11/10
Fl. 1547
2010NE901021
FLS. 1544
04/11/2010
17.530,00 BEZERRA E
LIMA MAT E SERV. DE
CONST
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1552
559-Almox
05/11/10
Fl. 1559
2010NE901026
FLS. 1553
05/11/2010
6.999,80
NE COM E
SERVIÇOS
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1566
521-Almox
12/11/10
Fl. 1572
2010NE901061
FLS. 1569
12/11/2010
9.999,45
NE COM E
SERVIÇOS
Maj Xavier
Não informada 1577
534-Almox
23/11/10
Fl. 1582
2010NE901146
FLS. 1569
23/11/2010
9.796,94
TABORNA LOJA
DA CONST.
Maj Xavier
Não informada 1586
535-Almox
12/11/10
Fl. 1592
2010NE901153
FLS. 1587/1590
24/11/2010
14.850,68 TABORNA LOJA
DA CONST.
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1597
558-Almox
30/11/10
Fl. 1612
2010NE901186
FLS. 1610
29/11/2010
14.999,50 MARIA DE
FÁTIMA DA
SILVA NUNES
Maj Xavier
Não informada 1619
427-Almox
23/11/10
Fl. 1624
2010NE901261
FLS. 1622
10/12/2010
15.021,00 MARIA DE
FÁTIMA DA
SILVA NUNES
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1629
623-Almox
23/11/10
Fl. 1634
2010NE901327
FLS. 1630/1632
13/12/2010
9.993,90
NE COM E
SERVIÇOS
Maj Xavier
Sgt Lucas
Não informada 1640
470-Almox
23/11/10
Fl. 1643
2010NE901332
FLS. 1641
13/12/2010
10.176,05 MOENDO
COMERCIO E
CONSTRUÇÕES
Maj Xavier
Não informada 1648
471-Almox
23/11/10
Fl. 1652
2010NE901334
FLS. 1650
13/12/2010
9.833,59
NE COM E
SERVIÇOS
Maj Xavier
Não informada 1658
Percebe-se que do total de 84 notas de empenho questionadas, apenas 19
referem-se às empresas de Antonio Osvaldo da Silva , num intervalo de quase 2 (dois) anos, o
que evidencia que não havia uma prevalência absoluta pela contratação do "Senhor Osvaldo",
como alegado pela acusação.
Mais uma vez, o MPM se baseia, principalmente, no depoimento da testemunha
Coronel da Reserva Ricardo dos Santos Nogueira, quando afirmou que o Apelado Antonio
Osvaldo da Silva e o então Diretor do HMAR, ex-Coronel da Reserva Francisco José
Madeiro Monteiro entraram em conluio para empenhar valores destinados às reformas
desejadas, sem que os materiais relacionados no empenho e nas notas fiscais emitidas
correspondessem às entregas efetuadas, gerando ganho indevido para o civil.
Interrogado, o apelado Antonio Osvaldo da Silva negou todas as acusações,
alegando que é proprietário das empresas há 35 (trinta e cinco) anos e fornece e presta
serviços a entidades públicas e às Forças Armadas desde o ano 2000. Alegou já ter vendido
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material de construção para todo o Poder Público e que foi um dos primeiros a se cadastrar no
ComprasNet.
Negou que tivesse apresentado notas fiscais frias ao HMAR, alegando que era
fiscalizado frequentemente pelas fiscalizações municipal, estadual e federal, então todas as
notas emitidas tinham que ter compatibilidade com as notas de entrada e de compra, não
sendo possível emitir notas fiscais falsas.
Afirmou não ter tido contato com nenhum dos outros apelados, apenas com o
ex-Coronel da Reserva Francisco José Madeiro Monteiro , esporadicamente, quando ia visitar
as obras.
Informou que fornecia vale-transporte e vale-refeição a todos os seus
funcionários e que era falsa a acusação de que seus funcionários se alimentavam no rancho,
assim como era falsa a afirmação de que militares auxiliavam seus funcionários na execução
das obras contratadas.
Afirmou que todas as participações em obras e contratos junto ao HMAR se
deram por meio de pregão eletrônico, que não poderia ser fraudado, portanto, suas empresas
não poderiam ser beneficiadas por ato do apelado Francisco José Madeiro Monteiro .
Narrou que das quatro obras relatadas na denúncia, só não executou a
construção da subestação de energia e que o total de empenhos para suas empresas destinou-
se a diversas outras obras, além daquelas três.
Afirmou repetidamente que sempre trabalhou de forma regular, que todas as
notas fiscais emitidas correspondiam exatamente aos materiais entregues e que sempre
obtinha os contratos por meio de pregão eletrônico, pela Internet, no qual não havia como ser
privilegiado em razão de qualquer contato ou outro meio ilícito.
O depoimento do apelado é corroborado pelas testemunhas ouvidas durante a
instrução processual, conforme relatado a seguir.
A testemunha Juvenal Alexandre da Costa Azevedo afirmou que conhece o
apelado há 20 (vinte) anos por prestar-lhe serviços, e que ele tinha um armazém de
construção nos anos de 2009 e 2010. Alegou que desconhecia qualquer fato desabonador de
sua conduta e que o apelado realizava obras no HMAR e em outros quartéis.
Afirmou que se lembra de ter feito mesas e de ter instalado portas de vidro no
rancho do HMAR, bem como de ter instalado portas em outras instalações daquele hospital.
Esclareceu que quando o apelado precisava, contratava a empresa do depoente, a Irmãos
Azevedo, para fazer instalações de portas de vidro e boxes e que não utilizava mão de obra de
militares do setor de serviços gerais.
Em seu depoimento, a testemunha Marcos Alexandre da Silva Melo afirmou
trabalhar com o apelado há cerca de 13 (treze) anos, fazendo compras, e que o apelado
possuía três armazéns, nos quais vendia para o público externo e para repartições públicas.
Declarou que, quando não tinha a mercadoria empenhada no estoque, o depoente "corria em
campo" para comprar.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narrou que o volume de material para as obras do HMAR era grande, como
areia, tinta, tinta acrílica, argamassa cimento, material elétrico, pontos de luz, pontos de
tomada, quadro de medição, quadro de distribuição, caixa de alvenaria para ar condicionado,
disjuntores e luminárias, entre outros.
Disse lembrar-se das seguintes obras no HMAR: passarela do edifício garagem
para a clínica odontológica, reforma dos consultórios, do serviço de pilates, do rancho dos
soldados, dos alojamentos, construção de praça, colocação de porcelanato, melhoria de
cozinhas, ranchos e sistema de água. Pontuou nunca ter visto o apelado em conluio com
qualquer civil ou militar, tampouco presenciou a saída de nota fiscal sem o material que lhe
correspondia.
A testemunha Dorgival Barbosa da Silva informou que trabalha com o apelado
há 28 (vinte e oito) anos na expedição e entrega de materiais elétricos, cimento, brita, areia e
outros, e que era muito frequente a entrega de materias no HMAR, no período de 2009 a
2010.
Afirmou nunca ter entregado nota fiscal no HMAR sem o respectivo material e
que, ao entregar o material, não era orientado a procurar uma pessoa específica, sendo que a
maioria do material ficava no almoxarifado e o resto era distribuído dentro do HMAR, sendo
materiais compatíveis com a construção de uma passarela e melhorias nos consultórios.
Disse não se lembrar de ter conhecido o Major Nogueira ou qualquer outro
militar da fiscalização administrativa.
Já a testemunha Antônio Martiniano da Silva Júnior narrou que o apelado
Antonio Osvaldo da Silva é cliente do escritório contábil onde trabalha, herdado de seu pai há
mais de 30 (trinta) anos, e o apelado sempre agiu corretamente, não havendo nenhum
processo contra ele por falta de pagamento de tributos. Afirmou desconhecer qualquer fato
desabonador de sua conduta.
Questionado, respondeu que, normativamente, não é possível à empresa emitir
notas fiscais sem os correspondentes materiais no estoque, pois isso teria implicações fiscais
e caracterizaria "estoque negativo".
Acrescentou que as empresas do Senhor Antonio Osvaldo da Silva sofreram
várias fiscalizações, não tendo sido encontrada nenhuma falta grave.
Por fim, depôs que já esteve no estoque da empresa do apelado e pode afirmar
que seu tamanho é compatível com o volume negociado.
Acresça-se que o apelado Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa afirmou,
em seu interrogatório, que "todo mundo conhece o seu Osvaldo aqui em Recife, quem disser
que não conhece está mentindo", dado ser o apelado civil um dos principais fornecedores de
material de construção na cidade.
Por tudo o que já foi exposto, percebe-se que o Ministério Público Militar não
foi capaz de apontar provas ou elementos que possibilitem ao julgador concluir, de forma
indene de dúvidas, quanto à fraude supostamente perpetrada pelos apelados.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Repise-se que a desorganização e a falta de observância das regras aplicáveis a
todo o processo de contratação de materiais e serviços no Hospital de Área de Recife -
HMAR - dificulta sobremaneira a verificação da licitude e correção das obras questionadas
neste feito.
O civil Antonio Osvaldo da Silva , na qualidade de fornecedor e destinatário de
diversos empenhos realizados no período de 2008 a 2010, negou ter praticado qualquer ato
ilícito ao fornecer materiais e serviços ao HMAR. Tal afirmação não pode ser confirmada
nem rejeitada de forma irrefutável pelos elementos acostados aos autos, devendo prevalecer,
nesse caso, a dúvida em favor do apelado.
Nesse sentido, a sentença recorrida aponta não ser possível afirmar que os
materiais de construção não tenham ingressado no HMAR ou que os serviços não tenham
sido prestados. Aponta a sentença, ainda, que o conluio entre os apelados Francisco José
Madeiro Monteiro e Antonio Osvaldo da Silva baseia-se apenas no testemunho do Coronel da
Reserva Ricardo dos Santos Nogueira, sem outra evidência acostada aos autos.
Ademais, a sentença menciona que não foi encontrada qualquer transação
financeira que demonstrasse vínculo entre o apelado Antonio Osvaldo da Silva e os demais
apelados, mesmo após escrutínio de toda a movimentação bancária do apelado.
Por todo o exposto, entendo que as provas produzidas, ao contrário do que diz o
Ministério Público Militar, favorecem as teses defensivas e levantam dúvida razoável quanto
à conduta criminosa do apelado civil Antonio Osvaldo da Silva , afastando, assim, qualquer
possibilidade de condenação, motivo pelo qual a manutenção da absolvição é medida que se
impõe.
2.6. Conclusão
Concluindo, verifica-se que, embora existam diversas ações penais militares e
inquéritos policiais militares decorrentes das investigações envolvendo irregularidades
ocorridas no Hospital Militar de Área de Recife, a presente Ação Penal Militar n.º 7000202-
48.2020.7.07.0007 é a única em que os Acusados Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa
e o ex-Segundo-Sargento Lucas do Espirito Santo Neto foram, de fato, denunciados, o que
indica a dificuldade dos investigadores e do Ministério Público Militar em encontrar
elementos de prova que os conectem aos fatos apurados, sendo os elementos destes autos,
notadamente, insuficientes para ensejar uma condenação.
De fato, é incontestável que a desorganização e informalidade prevaleciam na
gestão da Organização Militar, o que poderia indicar o intuito de mascarar o desvio de
recursos públicos, porém também é fato que as construções, reformas e melhorias realmente
ocorreram e foram devidamente entregues aos usuários do HMAR.
Assim, entendo que os argumentos trazidos pelo MPM não têm o condão de
contradizer os pontos elencados na sentença absolutória, devendo esta prevalecer
integralmente, restando absolvidos os apelados ex-Coronel da Reserva Francisco José
Madeiro Monteiro , Coronel da Reserva Rui Santiago de Sousa , ex-Segundo-Sargento Lucas
do Espirito Santo Neto , ex-Primeiro-Tenente Izabella Xavier Falcão de Souza e civil Antonio
Osvaldo da Silva .
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter a sentença absolutória
recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369851v2 e do código CRC 0f481501.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 03/04/2025, às 17:34:51
7000282-86.2024.7.00.0000
40001369851 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000282-86.2024.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (ACUSADO)
APELADO: LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO (ACUSADO)
APELADO: ANTONIO OSVALDO DA SILVA (ACUSADO)
APELADO: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA (ACUSADO)
APELADO: RUI SANTIAGO DE SOUSA (ACUSADO)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento, em sessão presencial ordinária, em 25 de março de 2025, votei
vencido. Na oportunidade, apresento as minhas razões de decidir.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. EDUARDO
MARTINS NEIVA MONTEIRO, que absolveu o Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, o Coronel da Reserva RUI SANTIAGO DE SOUSA, a ex-
Primeiro-Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, o ex-Segundo-Sargento
LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO e o Civil ANTONIO OSVALDO DA SILVA do
delito previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, com base no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.
O recurso ministerial comporta deferimento parcial.
Tem-se, em apertada síntese, que o Juízo a quo absolveu os Acusados sob o
argumento de que o Parquet não obteve êxito em se desincumbir do ônus de provar a autoria
e a materialidade delitivas das condutas descritas na Inicial.
Ocorre que, com a devida vênia, esse Revisor concluiu, a partir do cotejo do
acervo probatório, que todos os Acusados faziam parte de um complexo engenho criminoso
que obteve vantagens indevidas, causando grave prejuízo ao Erário.
Para melhor organização do presente voto, abordar-se-ão, um a um, os
principais pontos que sustentam a Sentença absolutória hostilizada.
DA SUPOSTA FALTA DE CONCATENAÇÃO LÓGICO-JURÍDICA POR PARTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
De início, o Juízo a quo afirmou que o Ministério Público Militar se limitou a
“indicar o que se produziu em Juízo e concluir, sem edificar uma construção jurídica lógica,
pela tipicidade das condutas”.
Ocorre que o próprio Juízo a quo apontou em sua Sentença que “o MPM
ratificou, em essência, os termos da Denúncia e reiterou o pedido condenatório”.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, tem-se que, desde o recebimento da Denúncia, a conduta abstrata
dos Acusados já se encontrava delimitada, sendo a Ação Penal Militar o momento processual
adequado para colacionar provas e para submetê-las ao escrutínio da ampla defesa e do
contraditório.
Da leitura da Inicial, extrai-se, em essência, que os Acusados foram
denunciados por terem, com o emprego de vários artifícios ilegais, corrompido os trâmites
administrativos de controle e de salvaguarda dos recursos públicos, de modo a possibilitar a
contratação, igualmente ilegal, de uma empresa civil cúmplice que realizou obras e reformas,
cujos valores foram estimados em patamares severamente inferiores aos recursos
dispendidos.
Soma-se a tudo isso o fato de os Acusados militares, cada um a sua maneira,
terem movimentado valores incompatíveis com os seus rendimentos oficiais, representando
vantagem indevida.
Conclui-se, portanto, que o fato de o Ministério Público Militar enumerar as
provas produzidas ao longo da persecução representa justamente o desempenho esperado de
seu mister na fase da Instrução Criminal.
Ora, se o intento ministerial na fase investigatória é o de (i) identificar os
infratores da Lei; (ii) estabelecer abstratamente as suas condutas e (iii) reunir elementos
informativos mínimos necessários à deflagração da Ação Penal Militar, tem-se, por sua vez,
que lhe incumbe no processo justamente o que foi feito no presente caso, reunir provas
concretas daquelas condutas imputadas aos acusados de maneira abstrata na Inicial, de forma
a elucidar, sem margens para dúvidas relevantes, a autoria e a materialidade delitiva.
A própria Sentença, ao sintetizar as alegações escritas do MPM, apontou provas
e fatos comprovados no curso da persecução penal que sustentam a narrativa exposta na
Inicial, veja-se:
Em alegações escritas, o MPM reiterou o pedido condenatório por entender, em síntese:
- as irregularidades estariam relacionadas as fases licitatória e contratual das obras da
Subestação de Energia Elétrica, do Centro de Terapia Alternativa, da Praça Santa Rosa e da
Clínica Odontológica. De acordo com laudos confeccionados pela 7ª ICFEx (IPM – Evento 1
– Doc 4 – fls.107/135 pdf; Doc 6 – fls.6/69 pdf; Doc 51 – fls.7/15 pdf) e avaliação realizada
pela CRO/7 (Evento 1 – Doc 25 – fls.160/164 pdf), teria sido constatado um prejuízo ao erário
de, pelo menos, R$1.510.462,09 (um milhão, quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais e nove centavos), decorrente do suposto superfaturamento de tais obras;
- o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE
SOUSA, a ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e o ex- 2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO
SANTO NETO, nos anos de 2009 e 2010, teriam promovido gastos irregulares que totalizaram
R$2.305.186,20 (dois milhões, trezentos e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e vinte
centavos);
- o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO teria autorizado a emissão de notas
de empenho, no valor de R$670.062,52 (seiscentos e setenta mil, sessenta e dois reais e
cinquenta e dois centavos), recursos estes que eram destinados à compra de medicamentos,
mas que custearam obras/reformas sem o devido processo licitatório;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA, auxiliada pelo ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO
SANTO, teria liquidado, nos anos de 2009 a 2010, empenhos decorrentes da alteração ilícita
de finalidade da despesa, para custear reformas não especificada nem licitadas no HMAR;
- o conjunto de obras e reformas prediais teria sido avaliado em R$794.724,11 (setecentos e
noventa e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos), enquanto as notas de
empenho liquidadas e pagas para o respectivo custeio totalizaram R$2.305.186,20 (dois
milhões, trezentos e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos);
- o Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, em comum acordo com o Cel R/1 FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, teria apresentado notas frias à Administração do HMAR, cujos
recebimentos dos materiais e prestações de serviços eram falsamente atestados pela ex-1º Ten
IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e pelo ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO;
- de acordo com informações bancárias, o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA, a ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO DE
SOUZA e o ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO teriam tido movimentações financeiras
incompatíveis com os seus rendimentos.
Portanto, não se verifica a falta de concatenação lógico-jurídica por parte do
Ministério Público Militar indicada pelo Juízo sentenciante.
DA AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO Á CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO EM
DESFAVOR DO ERÁRIO
Em se avançando, observa-se que o Juízo a quo absolveu os Acusados, também,
por não ter restado, a seu ver, devidamente comprovado o prejuízo financeiro sofrido pela
Administração Castrense. Veja-se:
De acordo com os Relatórios de Auditoria acima, é possível concluiur que a 7ª ICFEx não
atestou, ao contrário do que concluiu o MPM, que houve um dano ao erário de
R$1.510.462,09 (um milhão, quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e nove
centavos). Na realidade, após apontar indícios de irregularidades no processamento de
despesas e a impossibilidade de vinculá-las às aquisições de materiais de construção e
prestações de serviços relacionados às obras da Subestação de Energia Elétrica, do Centro de
Terapia Alternativa, da Praça Santa Rosa de Lima e da Clínica Odontológica, obteve-se
aquele valor a partir de uma estimativa dos gastos (R$794.724,11), calculados pela CRO/7
por solicitação da 7ª ICFEx (Evento 491 – Doc 2 – fls.30/98), e dos valores que não teriam
tido aplicação definida (R$2.305.186,20).
A própria 7ª ICFEx não firmou um juízo de certeza quanto ao suposto prejuízo ao erário,
conforme se verifica das expressões empregadas nos relatórios de auditoria: “salvo melhor
juízo”, “possíveis gastos efetuados pelo HMAR”. A propósito, no Relatório nº 1-S2/7ª ICFEx,
de 1º/4/2013, afirmou não ser “possível precisar, por falta de elementos que permitam afastar
outras hipóteses de aplicação dos pagamentos efetuados a título de obras/serviços
executados”, e que o valor de R$1.510.462,09 (um milhão, quinhentos e dez mil, quatrocentos
e sessenta e dois reais e nove centavos), dispendidos pela administração do HMAR, poderia
“...ser classificado sob qualquer título, inclusive como Dano ao Erário”, ou seja, as
auditorias não atestaram que tal valor foi desviado.
Ocorre que, de uma leitura dos documentos em questão, obtém-se conclusão
diversa da do Juízo a quo, sobretudo quando nos atemos ao conteúdo e o método utilizado
pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (7ª ICFEx):
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Após análise do Laudo de Auditoria nº 001/2011, verificou-se que a Comissão Regional de
Obras da 7ª Região Militar, concluiu, após a análise das obras e serviços executados HMAR,
que o valor dos serviços efetuados para a execução das obras/reformas da Subestação de
energia elétrica, Centro de Terapia Alternativa, Praça Santa Rosa de Lima e Clínica
Odontológica foi de R$ 794.724,11 (Setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte e
quatro reais e onze centavos). Conforme informado em relatório anterior, o montante
levantado em despesas realizadas com materiais e serviços para a manutenção e conservação
de bens imóveis, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, que não foi possível
definir a sua aplicação foi de R$ 2.305.186,20 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, cento e
oitenta e seis reais e vinte centavos). Portanto pode-se inferir que existe uma diferença de
R$1.510.462,09 (Um milhão, quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e nove
centavos) entre os valores acima citados. Seguindo a linha de raciocínio praticada por esta
Auditoria desde o início dos trabalhos, conferimos que esta diferença, salvo melhor juízo,
trata-se de dano ao erário, uma vez que o valor estimado pela CRO/7 dispendido com as
obras/reformas citadas acima (R$794.724,11) é o referencial para se encontrar um valor
aproximado dos gastos efetivados nas obras/reformas em questão e, por outro lado, o valor
encontrado, sem aplicação definida (R$2.305.186,20), é o que esta Auditoria extraiu do
Sistema de Administração Financeira (SIAFI), nos anos de 2009 e 2010, como possíveis
gastos efetuados pelo HMAR, nas obras supracitadas. Portanto, salvo melhor juízo, a
diferença desses valores (R$1.510.462,09) trata-se de dano ao erário.
Observa-se, portanto, que os valores destinados para a realização de tais obras –
R$ 2.305.186,20 (Dois milhões, trezentos e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e vinte
centavos) – foi consideravelmente maior do que os recursos estimados para a sua realização –
R$ 794.724,11 (Setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e onze
centavos).
Estamos tratando de uma discrepância de valores perto da casa dos 300%
(trezentos porcento), de forma que não há dúvida razoável da existência de prejuízo ao
Erário.
Não se ignora, porém, as dificuldades encontradas para a apuração dos valores
efetivamente gastos na obra. Como bem esclarecido na Denúncia, havia, no âmbito do
Hospital Militar de Área de Recife – HMAR – nos anos de 2008 a 2010, um descontrole
administrativo generalizado e proposital, promovido justamente com a intenção de acobertar
as práticas deveras ilegais da organização criminosa que ora se encontra no polo passivo da
presente Apelação.
Assim, considera-se uma consequência esperada que a investigação não possa
ter tido acesso a registros exatos de quanto efetivamente foi gasto nas obras superfaturadas.
Isso, porém, não impede a persecução penal. Uma vez que o Estado pode valer-se de uma
análise indireta, como a procedida pela 7ª ICFEx, para apurar a ocorrência de prejuízo, bem
como para estabelecer sua extensão.
Salienta-se que não se trata de uma diferença pequena, que pudesse ser
atribuída a uma mera margem de erro do processo de aferição do valor real das obras. A
conclusão a que se chegou foi a de que, para cada real empregado em benefício da
Administração Castrense, outros dois foram destinados para outro fim.
Por todas essas razões, não há como se associar à conclusão do Juízo a quo no
sentido de existir dúvida relevante quanto à ocorrência de prejuízo financeiro em detrimento
da Administração Castrense.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA AUFERIDA
PELOS ACUSADOS
O Juízo a quo, outrossim, entendeu que não restou devidamente comprovado
nos autos a imputação ministerial de que os Acusados obtiveram vantagem ilícita decorrente
de suas condutas. Veja-se o que constou no édito absolutório:
Por óbvio que a incompatibilidade entre a descrição do material supostamente adquirido e o
seu destino suscitaria questionamentos quanto ao efetivo emprego dos recursos em prol do
hospital e sobre eventual locupletamento ilícito pelo Ordenador de Despesas e outros agentes.
(...)
Porém, com a devida vênia, o fato de não terem sido seguidas as normas administrativas,
orçamentárias e financeiras não necessariamente autoriza concluir que os Acusados tenham
se aliado para, em proveito próprio, desfalcar o erário público mediante contratações
superfaturadas.
Para a configuração do crime de Estelionato, os Acusados devem ter obtido para si ou
proporcionado a outrem o recebimento de vantagem ilícita em prejuízo da Administração
militar.
Ocorre que, ao ver deste Revisor, restou claro nos autos que os Acusados
agiram em coautoria e que, de suas condutas, defluiu vantagem ilícita.
De início, constata-se que, a título de análise hipotética, ainda que não houvesse
prova de qualquer desvio de recursos, o simples fato de os Acusados terem, com o emprego
de engodos administrativos, agido para possibilitar que a empresa do Acusado
civil ANTONIO OSVALDO DA SILVA fosse contratada por valor muito acima do praticado
pelo mercado, já estaríamos diante da configuração do tipo penal do estelionato.
Nesse caso, o Acusado civil ANTONIO OSVALDO DA SILVA gozaria de
vantagem ilícita: a contratação de sua empresa por valor muito superior ao praticado pelo
mercado e sem passar por um processo licitatório. A seu turno, os Acusados militares teriam
utilizado de meio fraudulento e ardiloso, qual seja: a simulação de procedimentos
administrativos lícitos para encobrir os ilícitos. Pronto, estaria já consumado o crime de
estelionato.
Porém, o que os autos noticiam é ainda pior.
Conforme bem apontou o Parquet, a empreitada criminosa também gerou
vantagem pecuniária indevida para os Acusados militares, conforme se depreende das suas
movimentações financeiras atípicas. Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho
elucidativo trazido pelo Parquet:
I) O apelado CEL EX R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO movimentou recursos
extrassalariais mediante depósitos de origem não identificada no importe de R$ 390.679,97
(trezentos e noventa mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos); já nas
contas de suas filhas CAMILA DE ALMEIDA MONTEIRO e ANA LUÍZA DE ALMEIDA
MONTEIRO houve depósitos de autoria não identificada no total de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), cujos valores e datas de depósitos são idênticos; e os dados bancários de sua esposa a
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sra. MARIA DO CARMO DE ALMEIDA MONTEIRO revelaram diversos depósitos em
dinheiro, entre janeiro de 2009 e fevereiro de 2011, no total de R$ 47.728,07 (quarenta e sete
mil, setecentos e vinte e oito reais e sete centavos), também sem identificação dos depositantes.
II) O apelado CEL EX R/1 RUI SANTIAGO DE SOUZA, além dos ganhos salariais, teve
movimentações do tipo DOC/TED no importe de R$ 395.574,79 (trezentos e noventa e cinco
mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), entre janeiro de 2009 e
fevereiro de 2011, quantia que representou quase o dobro dos proventos recebido no mesmo
período, sendo que no ano de 2010 a maioria dos depósitos foi em dinheiro e sem a
identificação do depositante. Verificou-se ainda na sua conta do Banco CITIBANK a
expressiva movimentação de R$ 702.139,12 (setecentos e dois mil, cento e trinta e nove reais e
doze centavos), sendo que os depósitos em dinheiro alcançaram a quantia de R$ 218.047,00
(duzentos e dezoito mil e quarenta e sete reais), com grande parte dos depósitos de valores
redondos e com datas iguais ou próximas. Houve também créditos na conta do apelado
advindos da conta de sua irmã no total de R$ 74.270,00 (setenta e quatro mil e duzentos e
setenta reais). Observou-se, ainda, pelas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda
(DIRPF) do apelado, nos anos calendários de 2008 a 2012, uma evolução patrimonial
incompatível com seus rendimentos.
III) Os dados bancários da apelada ex-1º TEN EX IZABELLA XAVIER FALCÃO (BENETTI ou
DE SOUZA) revelaram cinco depósitos em dinheiro sem identificação do depositante no
importe total de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais), enquanto as movimentações
do esposo da apelada apontaram depósitos em dinheiro feitos por ele no período no total de
R$ 37.896,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais). Curiosamente a Declaração
de Operações Imobiliárias – DOI no ano de 2011 acusa que LUCIANO DONATO BENETTI,
então esposo da apelada, adquiriu um apartamento no fim daquele ano por R$ 380.000,00
(trezentos e oitenta mil reais), o que representa uma evolução patrimonial incompatível.
IV) o apelado ex-2º SGT EX LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO também teve, entre agosto
de 2009 e janeiro de 2011, seis depósitos em dinheiro sem identificação do depositante no total
de R$ 38.850,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais), e na conta de sua esposa
ERIKA PATRÍCIA DA SILVA os depósitos em dinheiro não identificados chegaram ao importe
de R$ 357.537,37 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e
sete centavos). Na DIRPF de 2008, o apelado ex-2º SGT EX LUCAS DO ESPIRITO SANTO
NETO informa a aquisição de imóvel, em 23/12/2008, por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), com a utilização de recursos próprios no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
e com financiamento obtido junto a terceiro, pessoa física, no valor de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais). Esse fato resulta em acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos
auferidos, resultando em um aumento da ordem de 303,43% no patrimônio inicial de 2008.
Sucede que no ano seguinte o mesmo imóvel foi vendido pelo valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), mas o apelado não prestou nenhuma informação sobre a
liquidação/amortização do suposto empréstimo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) obtido
para a aquisição daquele bem.
Por fim, esclarece-se, quanto ao Acusado civil Antônio Osvaldo da Silva, apesar
de não ter sido possível identificar uma movimentação financeira anormal, como no caso dos
demais Acusados, que obteve vantagem econômica indevida por meio das empresas, uma vez
que foram contratadas fraudulentamente.
Importante esclarecer que os Acusados não respondem individualmente pelos
valores por eles locupletados, mas sim pela integralidade dos recursos desviados, uma vez
que agiram em coautoria, tendo, cada um deles, papel determinante para o sucesso da
empreitada criminosa.
DA NECESSIDADE DE REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em conclusão, estando superados os principais argumentos utilizados pelo
Juízo a quo para a prolação de um édito absolutório, tem-se que a Sentença deve ser
reformada.
Ademais, como já se vem expondo ao longo do voto, a autoria e a materialidade
delitivas dos Acusados estão sobejamente comprovadas nos autos.
Em síntese, os crimes constantes na Inicial se davam da seguinte forma: os
Acusados praticavam uma série de impropriedades administrativas para viabilizar a
contratação de forma ilegal das empresas do Acusado civil ANTONIO OSVALDO DA
SILVA, a quem incumbia realizar obras superfaturadas no âmbito do HMAR, das quais
decorria vantagem indevida para si e para os demais coautores.
Ficou, portanto, caracterizado o crime de estelionato em sua forma agravada,
uma vez que os Acusados, agindo em unidade de desígnios e com divisão de tarefas,
obtiveram indevida vantagem para si, mediante a prática reiterada de fraudes administrativas,
com o propósito de induzir a Administração Castrense em erro de forma contínua. Preconiza
o Código Penal Militar:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Agravação de pena
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
A própria Sentença absolutória abordou com propriedade a série de
irregularidades administrativas ocorridas no HMAR, que ignorava por completo todo o
arcabouço legal que salvaguarda o uso dos recursos públicos. Por sua clareza, transcreve-se o
trecho respectivo:
Por óbvio que a incompatibilidade entre a descrição do material supostamente adquirido e o
seu destino suscitaria questionamentos quanto ao efetivo emprego dos recursos em prol do
hospital e sobre eventual locupletamento ilícito pelo Ordenador de Despesas e outros agentes.
As respostas a questionamentos feitos na fase do art.427 do CPPM confirmam a ausência de
boas práticas administrativas no HMAR, o que poderia facilitar e ensejar desvios de recursos
públicos (Evento 458 – Doc 1 – fls.1/2 pdf):
(...)
O HMAR reconheceu que “...não há nos arquivos deste Hospital nenhuma Ordem de Serviço
(OS), Termo de Recebimento Provisório ou Termo de Recebimento Definitivo (TRP ou TRD),
relativo a obra da subestação de energia elétrica do HMAR, executada entre os anos de 2008
e 2010” (Evento 540).
Vale, ainda, pontuar a resposta dada pelo HMAR à 7ª ICFEx, por ocasião das auditorias
realizadas, que já detalhava a absurda informalidade que imperava na gestão administrativa
do hospital (IPM - Evento 1 – Doc 6 - fl.21 pdf):
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Pelo apurado na documentação existente neste Nosocômio, chega-se a conclusão de que
quando o crédito era descentralizado pelos órgãos do Departamento Geral de Pessoal ou
Diretoria de Saúde, a Direção à época determinava o imediato empenho do mesmo usando o
recurso da "carona" para efetuar o processo. Em todas as reformas em tela não foi realizado
um único empenho para um referido crédito, e consequentemente não foi registrado a relação
de empenho realizados com as respectivas notas de crédito, o que impossibilita hoje, o
rastreamento da relação dos mesmos.
A CRO/7, em seu Relatório de Exame de Averiguação de Documentos, corroborou o cenário
quase informal no qual se realizaram as obras/reformas da Subestação de Energia Elétrica,
do Centro de Terapia Alternativa, da Praça Santa Rosa de Lima e da Clínica Odontológica,
tendo sido encontrado apenas orçamento estimativo e plantas de projetos quanto à primeira
das referidas obras (Evento 491 – Doc 2).
(...)
As provas técnicas demonstram que as referidas obras foram realizadas sem mínimo zelo com
as normas legais e regulamentares orçamentárias, financeiras e licitatórias. Em tese, a
desordem administrativa pode, ao arrepio da lei, ter facilitado o emprego de recursos onde e
da forma que o Diretor julgasse conveniente.
(...)
De posse de vultosas quantias, o HMAR aderia a atas licitadas sob o Sistema de Registro de
Preços (SRP) ou realizava pregões, como, por exemplo, o Registro de Preços nº 24/2008, para
“...aquisições futuras de material de construção (alvenaria, hidráulico, elétrico e
marcenaria)” (IPM - Evento 117 - Doc 24 - fls.1/33 pdf).
Verificou-se a existência de notas de empenho com “observações” genéricas quanto ao
destino dos materiais supostamente adquiridos, como, por exemplo: “ATENDER DESPESAS
COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO” ou “ATENDER DESPESAS
COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS”, embora os
materiais/serviços estivessem descritos, o que possibilitaria as conferências quando da
entrega no HMAR (IPM - Evento 1 – Doc 29 - fls.14/15, 20/21, 27/28, 32/33 e 38/39 do pdf).
A falta de compromisso com a lisura dos procedimentos licitatórios no HMAR teria sido,
segundo o Parquet, a maneira que permitiu aos Acusados beneficiarem-se financeiramente em
prejuízo da Administração militar.
Ainda tratando do descontrole administrativo propositalmente criado no HMAR
durante a gestão do Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, causa espanto as
declarações do Cel R/1 Ricardo dos Santos Nogueira, Major à época dos fatos, que assim
restaram registradas na Sentença:
(...)
- entre 2008 e 2010, as obras feitas regularmente foram a passarela que liga o edifício
garagem aos fundos da odontoclínica e a reforma do Almoxarifado, pois as demais foram
realizadas de qualquer maneira, sem qualquer respaldo legal ou regulamentar;
(...)
- as obras da Subestação de Energia Elétrica, do Centro de Terapia Alternativa, da Praça
Santa Rosa de Lima e da Clínica Odontológica, bem como os telhados da odontoclínica e do
pavilhão, foram realizadas na minha época sob a rubrica ND 30, relativa à compra de
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material de consumo (pedra, tijolo, fio, cano etc.), e deveriam ser feitas pelo Pelotão de
Obras, sem a contratação de mão-de-obra, mas os militares apenas foram utilizados para
retirar os entulhos e reduzir o custo das empresas;
- ratifica o seu depoimento prestado no IPM, quando afirmou que o Cel R/1 FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO começou a empenhar e acertar valores com o Acusado
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA. Este estimava o valor da reforma e aquele Acusado
mandava empenhar genericamente, sendo que os materiais descritos não eram recebidos;
- o Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA apresentava as notas fiscais que eram liquidadas
e pagas rapidamente;
- as notas de empenho eram peças de ficção e não se relacionavam com os materiais/serviços
nelas descritos;
- o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO não usava um empenho para algo que
seria adquirido, mas como um cheque em branco para a empresa, e ordenava que a SALC as
emitisse, pois o intuito era abastecer o Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA com recursos
públicos, empregando-se a “cortina de fumaça” de que as obras não poderiam ser
paralisadas;
(...)
- as nota fiscais eram entregues pelo Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA no mesmo dia
em que eram emitidas as notas de empenho e eram quitadas sem qualquer contrapartida de
material;
- em regra, quando se empenhava material, o recebimento deveria ser feito pela ex-1º Ten
IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e, eventualmente, caso ela não estivesse, acredito que pelo
ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO;
- até empenho foi realizado para empresas de medicamentos apenas para que a quantia
correspondente retornasse em dinheiro para o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, que a utilizava nas obras;
- quem liquidava e pagava as notas fiscais referentes a medicamentos era a Farmácia e, se
fosse material de construção, a 1º Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e, na ausência dela, o
ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO;
- o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO determinava o empenho semanal de
R$300.000,00 (trezentos mil reais), R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) e até R$600.000,00
(seiscentos mil reais) ao Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, valores que retornavam
para o quartel como mão de obra e material, fornecidos por este Acusado para fazer as
reformas, embora não guardassem nenhuma coincidência com o que estava sendo empenhado;
- o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO empregou uma verba repassada em
final de ano pela Diretoria de Gestão Orçamentária do Exército (DGO), que se destinava a
pagamentos de despesas corriqueiras da OM (água, energia elétrica, telefone, material de
expediente, material de limpeza etc.), para recuperar um veículo Fiat Palio que havia sido
disponibilizado pela CRO;
- confirma que os R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para aquisição de material de consumo
foram destinados para a construção da Subestação de Energia Elétrica, o que foi feito
indevidamente, pois, de acordo com as normas legais e regulamentares, a mudança de destino
de crédito orçamentário apenas deve ser autorizada por quem enviou o crédito para a OM;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a alteração da destinação dos R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a construção da
Subestação de Energia Elétrica teve a participação do Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA,
pois não havia projeto e o HMAR não tinha condições de realizar a obra, que era muito
específica, tendo os engenheiros elétricos da CRO detalhado o projeto extraoficialmente e
especificado os materiais que necessitavam;
- o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA entrava em contato com as empresas e informava ao
Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, que mandava empenhar;
- no caso do HMAR, sempre era o Departamento Geral de Pessoal (DGP) que enviava os
recursos, embora a verba principal, aproximadamente R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais) por mês, era encaminhada pela Diretoria de Saúde;
- era comum o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA autorizar a realização de obras sem
prévia licitação, prática comum em toda a guarnição do Recife;
- as condutas da 1º Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e do ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO
SANTO NETO consistiam basicamente em receber material que nunca ingressou no HMAR,
sob orientação do Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e do Cel R/1 RUI
SANTIAGO DE SOUSA;
- para as obras complexas, o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO entrava em
contato com o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA, que ia ao HMAR com um engenheiro
elétrico para detalhar os materiais e serviços necessários;
- nas obras/reformas mais simples, o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA não participava,
mas apenas nas complexas, que demandavam um engenheiro;
- no caso da obra da Subestação de Energia Elétrica, o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE
SOUSA definiu a empresa, o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO mandou
empenhar, e a 1º Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e o ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO
SANTO NETO davam quitação nas notas fiscais sem o ingresso dos materiais no HMAR;
- para os materiais comuns de obra, de expediente, geralmente não havia Comissão de
Recebimento, mas é possível que tenha sido designada por força de alguma licitação;
- na Farmácia e no Laboratório sempre havia Comissão de Recebimento, integrada por
farmacêutico e pelo pessoal de análise clínica, porque se tratava de material técnico e
medicamento;
- o recebimento dos materiais no Almoxarifado Geral era direto com a Chefe, 1º Ten
IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e, na ausência desta, com o ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO
SANTO NETO;
- o "caixa dois" funcionava da seguinte maneira: após o empenho de recursos para a
aquisição de medicamentos, pagava-se a respectiva nota fiscal, mas os produtos não
ingressavam no laboratório, sendo que a empresa pagava os impostos, ficava com uma parte e
o restante devolvia em dinheiro. Também era composto com parte dos valores empenhados
para o Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, pois menos da metade virava material;
- o sistema SICOFIS era alimentado indevidamente, pois os materiais não ingressavam no
HMAR e os operadores davam saída àqueles;
- cabia à Almoxarife receber ficticiamente o material e atestar a nota fiscal, bem como
registrar o ingresso e a saída do patrimônio;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- no Almoxarifado registravam-se os ingressos dos materiais mediante quitações das notas
fiscais e, semanalmente, as saídas eram comunicadas à fiscalização administrativa, embora
nunca houvessem entrado de fato no estoque;
- embora o ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO não trabalhasse com a 1º Ten
IZABELLA FALCÃO DE SOUZA no mesmo local, tinham intrínseca comunicação;
- o ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO controlava uma espécie de almoxarifado
autônomo, destinado a pequenos serviços de reparo e manutenção, de forma que também
pedia e recebia material para obras menores;
- o tomógrafo, que ficou sem uso até 2010, consumia uma quantidade de energia superior ao
que o transformador da unidade permitia e a obra a ser feita deveria ter sido maior do que a
realizada, pois deveria contemplar a demanda daquele equipamento, o que não foi feito;
- a coautoria dos Acusados é que possibilitou causar o prejuízo ao erário em benefício
próprio, pois apenas um agente não seria capaz de movimentar toda a estrutura do HMAR;
- quanto à segregação de funções, existiu de maneira viciada;
- quando não se seguiam as determinações do Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, havia coação, como a ameaça e efetivação de remoção, como ocorreu com um
Oficial transferido para Tabatinga;
- anteriormente à gestão do Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO, as coisas eram piores, o
que pode ser esclarecido pelo Cap Wagner, arrolado como testemunha;
- durante a gestão do Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO, as obras eram tocadas
independentemente de provisão de créditos, de forma que pode ter havido empenhos a
posteriori, pois as obras não paravam;
- como não participou do "esquema", não viu o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
receber valores, nem soube como isso teria sido feito, embora tenha visto aquele Acusado
pagar algumas contas do HMAR com recursos próprios;
(...)
- não foram precedidas de prévia licitação as obras da passarela do edifício garagem para a
5° UI, as reformas das cozinhas dos ranchos, reformas do sistema de água com colocação de
seis caixas d'água, colocação de porcelanato em todo hospital, reforma dos apartamentos da
8°, 2°, 3° e 4° UI; reforma de dois apartamentos para Oficiais Generais; reforma dos
apartamentos da maternidade, bloco cirúrgico para cesárea e reforma da emergência com
colocação de dezessete camas para internamento;
(...)
- ao afirmar que a ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e o ex-2º Sgt LUCAS DO
ESPÍRITO SANTO NETO teriam assinado notas fiscais sem o correspondente recebimento do
material, baseou-se na Denúncia oferecida pelo MPM;
(...)
- ao afirmar que a ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e o ex-2º Sgt LUCAS DO
ESPÍRITO SANTO NETO teriam assinado notas fiscais sem o correspondente recebimento do
material, baseou-se na Denúncia oferecida pelo MPM;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- soube, em “papos de cafezinho”, que o ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO tinha
uma condição de vida não condizente com os rendimentos dele à época;
- não presenciou o recebimento dos materiais questionados, até porque não cabia ao Fiscal
Administrativo estar in loco no momento da entrega;
(...)
- a truculência do Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO dava-se pela coação e pelo discurso
empreendedor;
- demorou para perceber a má-fé por trás de algumas irregularidades, que chegou a chancelar
quando pensava que tudo era revertido em prol do HMAR;
- é possível que alguns materiais descritos nas notas de empenho, constantes do processo,
tenham sido fornecidos;
- não era possível que a totalidade dos materiais, como areia lavada, argamassa e cimento,
tenha sido fornecida da forma como empenhada, pois não havia sintonia com a descrição das
notas; - não havia necessidade da quantidade de tinta empenhada;
- nem todas os empenhos em favor das empresas do Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA
foram dissonantes dos respectivos materiais.
Ainda, noticiam os autos gravíssima conduta utilizada pelos Acusados na sua
empreitada criminosa: o desvio de vultuosos recursos originalmente destinados à compra de
medicamentos que, na verdade, foram empregados nas obras superfaturadas analisadas nos
autos.
Reproduz-se, mais uma vez, trecho do Relatório de Auditoria realizada pela 7ª
ICFEx no período de 30/6/2011 a 30/9/2011, especificamente para quantificar eventual
prejuízo ao erário quando da execução das obras/reformas da Subestação de Energia Elétrica,
do Centro de Terapia Alternativa, da Praça Santa Rosa de Lima e da Clínica Odontológica,
nos exercícios 2009 e 2010:
3. CONCLUSÃO
Ao término dos trabalhos, os quais se desenvolveram por intermédio do estudo das despesas
realizadas com manutenção de bens imóveis e das despesas realizadas após a mudança de
natureza de despesa (transação DETAORC), nos exercícios de 2009 e 2010, e por tudo que foi
realizado por esta Equipe de Auditoria, concluímos que:
(...)
b) realização da mudança de Natureza de Despesa através da transação >DETAORC, no
SIAFI:
Na análise da emissão das Notas de Dotações por meio da transação >DETAORC, no SIAFI,
sem autorização do órgão descentralizador (UG 160505) do crédito na NC, para a emissão de
empenhos com a finalidade de reforma predial com recursos destinados a compra de
medicamentos, essa equipe chegou a seguinte conclusão: houve desvio de finalidade dos
recursos destinados à compra de medicamentos, no valor de total de R$670.062,52 (seiscentos
e setenta mil, sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), pois os créditos para o
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empenho da despesa tiveram seu elemento de despesa alterado com fim de aplicação em
reforma predial e manutenção de bens móveis, sem licitação, caracterizando fortes indícios de
irregularidade”.
Observe-se que o montante originalmente destinado à compra de
medicamentos, R$ 670.062,52 (seiscentos e setenta mil, sessenta e dois reais e cinquenta e
dois centavos), representa mais de 40% (quarenta porcento) do valor apurado como prejuízo
ao Erário: R$1.510.462,09 (um milhão, quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e dois
reais e nove centavos).
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS ACUSADOS NO ESQUEMA
CRIMINOSO
A análise dos autos permite concluir que os Acusados desempenharam papéis
distintos, mas interligados, no esquema criminoso que resultou no desvio de recursos e no
superfaturamento das obras no Hospital Militar de Área do Recife (HMAR). A seguir,
descreve-se a conduta individualizada de cada um.
CORONEL R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
O Acusado, na qualidade de Diretor e Ordenador de Despesas do HMAR,
detinha papel central na empreitada criminosa. Determinou a execução de diversas obras de
engenharia sem a devida licitação e sem autorização da 7ª Região Militar ou da Diretoria de
Obras Militares (DOM). Conforme apurado, a execução dessas obras, que incluíam a
Subestação de Energia Elétrica, o Centro de Terapia Alternativa, a Praça Santa Rosa de Lima
e a Clínica Odontológica, ocorreu à revelia das exigências legais, viabilizando a contratação
direta de empresas com cujo proprietário mantinha relações espúrias, o Acusado civil Antônio
Osvaldo da Silva.
Chama especial atenção o fato evidenciado pelo Relatório de Auditoria da 7ª
ICFEx, que apontou:
"houve desvio de finalidade dos recursos destinados à compra de medicamentos, no valor de
total de R$ 670.062,52 (seiscentos e setenta mil, sessenta e dois reais e cinquenta e dois
centavos), pois os créditos para o empenho da despesa tiveram seu elemento de despesa
alterado com fim de aplicação em reforma predial e manutenção de bens móveis, sem
licitação, caracterizando fortes indícios de irregularidade" (IPM, Evento 1, INQUIRICAO6,
fls. 6-64).
Os autos também atestaram a inexistência de projetos básicos, bem como a
ausência de controle sobre a destinação das despesas. A quebra de sigilo bancário do acusado
revelou movimentações financeiras incompatíveis com seus rendimentos oficiais, de onde se
depreendeu a obtenção de vantagem ilícita para si.
CORONEL R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA
O Acusado, à época Chefe da Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar
(CRO/7), era responsável por fiscalizar as obras e impedir irregularidades. No entanto, ao
invés de exercer suas funções de controle, chancelou a fraude e prestou apoio técnico para a
realização das obras superfaturadas.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito desse ponto, veja-se as declarações prestadas em Juízo pela
testemunha Cel Ricardo Antônio Nogueira, conforme constaram da Sentença:
- a alteração da destinação dos R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a construção da
Subestação de Energia Elétrica teve a participação do Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA,
pois não havia projeto e o HMAR não tinha condições de realizar a obra, que era muito
específica, tendo os engenheiros elétricos da CRO detalhado o projeto extraoficialmente e
especificado os materiais que necessitavam;
- o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA entrava em contato com as empresas e informava ao
Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, que mandava empenhar;
(...)
- era comum o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA autorizar a realização de obras sem
prévia licitação, prática comum em toda a guarnição do Recife;
(...)
- para as obras complexas, o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO entrava em
contato com o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA, que ia ao HMAR com um engenheiro
elétrico para detalhar os materiais e serviços necessários;
(...)
- no caso da obra da Subestação de Energia Elétrica, o Cel R/1 RUI SANTIAGO DE
SOUSA definiu a empresa, o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO mandou
empenhar, e a 1º Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA e o ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO
SANTO NETO davam quitação nas notas fiscais sem o ingresso dos materiais no HMAR;
(...)
- o tomógrafo, que ficou sem uso até 2010, consumia uma quantidade de energia superior ao
que o transformador da unidade permitia e a obra a ser feita deveria ter sido maior do que a
realizada, pois deveria contemplar a demanda daquele equipamento, o que não foi feito;
- a coautoria dos Acusados é que possibilitou causar o prejuízo ao erário em benefício
próprio, pois apenas um agente não seria capaz de movimentar toda a estrutura do HMAR;
Por fim, tem-se que, na forma já esclarecida anteriormente, a quebra de sigilo
bancário do Acusado indicou movimentações financeiras incompatíveis com seus
rendimentos oficiais, de que se extrai o auferimento de vantagem indevida.
EX-1º TENENTE IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
A Acusada, que atuava como encarregada do Almoxarifado do HMAR, teve
papel fundamental na operacionalização do esquema, atestando falsamente o recebimento de
materiais fictícios para viabilizar os pagamentos fraudulentos. Colaborou com a autorização
da liquidação de notas de empenho sem qualquer comprovação de entrega de bens e serviços.
A materialidade da infração foi reforçada pelo próprio depoimento da Acusada
em Juízo, que confessou o ateste de notas fiscais sem conferir a correspondente entrega dos
materiais, em completo descumprimento de suas funções de Almoxarife.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatórios de auditoria da ICFEx apontaram sua assinatura em diversas notas de
empenho fraudulentas. Por fim, à semelhança dos Acusados anteriores, sua evolução
patrimonial é incompatível com seus rendimentos oficiais, a indicar que também auferiu
vantagem indevida.
EX-2º SARGENTO LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO
O Acusado, então 2º Sargento, auxiliou na execução das fraudes ao assinar
notas de empenho ideologicamente falsas e atestar o recebimento de materiais inexistentes,
tal qual fizera a Acusada ex-1º Tenente Izabella Xavier Falcão de Souza. Os autos estão
carreados com várias notas de empenho sem a definição da aplicação dos recursos, porém
atestadas pelo Acusado.
Reforça essa conclusão a declaração da testemunha ex-Cb Emerson Ramos de
Assis no sentido que o Acusado em questão assinou notas fiscais relativas ao Almoxarifado
Geral e que o Acusado atestava o recebimento sem ver os materiais.
Por fim, conforme já abordado, sua evolução patrimonial é incompatível com
seus rendimentos oficiais, comprovando, quando analisado em conjunto com os demais
elementos probatórios constantes dos autos, que o Acusado ex-2º Sargento Lucas do Espírito
Santo Neto auferiu vantagem indevida por participar ativamente dos crimes ora sob análise.
CIVIL ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA
O acusado, engenheiro civil, figurava como beneficiário direto das fraudes,
sendo proprietário de empresas que receberam pagamentos indevidos por obras
superfaturadas. Além disso, emitiu notas fiscais fraudulentas para justificar despesas
inexistentes. Conforme demonstrou o Parquet:
Infere-se do Relatório de Análise do CPADSI, referente à Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal
dos Investigados, que o denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA era sócio administrador
das empresas LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. e ARMAZÉM COMERCIAL
NOVO LAR LTDA., bem como, na época dos fatos, era o responsável, proprietário de fato, das
empresas ARMAZÉM AVENIDA LTDA. (cuja sócia administradora era, até 2015, ADIGELMA
BARRETO DA SILVA, esposa do referido denunciado) e BARRETO COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. (empresa que tinha intensos vínculos financeiros com ARMAZÉM AVENIDA LTDA., e
cujo quadro societário era composto pela filha do denunciado ANTÔNIO OSVALDO DA
SILVA, MARIANA CIBELLE BARRETO DA SILVA BARROS, entre 2000 e 2010).
O Acusado foi o responsável por, de fato, realizar as obras superfaturadas que
resultaram em um prejuízo ao Erário de R$ 1.510.462,09 (um milhão, quinhentos e dez mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e nove centavos).
Para melhor ilustrar a união de esforços dos Acusados e as suas atuações
coordenadas, traz-se o seguinte trecho da Denúncia, apoiado na farta prova documental
carreada nos autos:
Relatório do CPADSI apontou ainda, a partir de pesquisa no site COMPRASNET, que, na
maioria dos pregões promovidos pelo HMAR (160199) e CRO/7 (160201), entre 2008 e 2010,
as empresas investigadas foram vencedoras da maior parte dos itens licitados.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No pregão 24/2008 da unidade gestora do HMAR (160199), por exemplo, as empresas ANFA
COMERCIAL, BARRETO COMÉRCIO (uma das empresas do grupo do denunciado
ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA), CAMPOS MAIA e LOJAS CORDEIRO (todas essas
empresas foram beneficiadas com empenhos usados para custear as obras superfaturadas
descritas na denúncia) representavam 81% do total do valor total da ata do pregão.
(...)
Saliente-se que os denunciados IZABELLA XAVIER FALCAO DE SOUZA, LUCAS DO
ESPÍRITO SANTO NETO e FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, participaram no
pregão 24/2008 na qualidade de pregoeira, membro da equipe de apoio e autoridade
homologadora do certame, respectivamente, o que constitui indício de que as fraudes acima
descritas verificadas na contratação, remontavam inclusive à realização dos pregões.
Na unidade gestora CRO/7º (160201), foi possível identificar 14 pregões, em que, da mesma
forma, apenas as empresas investigadas foram vencedoras.
As empresas investigadas neste IPM representaram pelos menos 25% do total da ata, a
exemplo do Pregão 21/2010; chegando a 96%, no Pregão 31/2009; e até a 100%, no Pregão
20/2010, no qual apenas a CAMPOS MAIA logrou êxito. Ressalte-se que o denunciado RUI
SANTIAGO DE SOUSA foi a autoridade homologadora de todos os certames em questão.
Fica evidente a união de esforços de todos os Acusados no sentido de ludibriar a
Administração Castrense para arrecadar valores para a realização das obras superfaturadas
analisadas nos autos.
Cumpre esclarecer que o Parquet, em sua Denúncia, deixou claro que não foi
possível identificar todos os responsáveis dos grupos empresariais que forneceram notas frias
ao HMAR, porém, restou indene de dúvidas que tais subterfúgios foram utilizados para
financiar as obras superfaturadas pelos Acusados Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, Coronel da Reserva RUI SANTIAGO DE SOUSA, a ex-Primeiro-
Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, ex-Segundo-Sargento LUCAS DO
ESPÍRITO SANTO NETO e Civil ANTONIO OSVALDO DA SILVA.
Diante do exposto, verifica-se que os Acusados, em unidade de desígnios e com
divisão de tarefas, concorreram para a prática do crime de estelionato, em sua modalidade
majorada, por meio da execução reiterada de fraudes administrativas com o objetivo de
induzir a Administração Castrense em erro, causando significativo prejuízo ao patrimônio
público e, por essa razão, a Sentença absolutória deve ser reformada e os Acusados,
condenados.
DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS
De início, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos defensivos, bastando expor, fundamentadamente, os elementos
determinantes do seu livre convencimento motivado. Veja-se julgado dessa Corte nesse
sentido:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÕES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 120, INCISO I, DA
LEI Nº 6.880/1980. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMIDADE. O magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas, sim,
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de forma a
fundamentar o seu julgamento de maneira suficiente a fornecer a prestação jurisdicional
nos limites da lide proposta. No julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade para o Oficialato, esta Corte castrense enfrentou, suficientemente, toda a matéria
de defesa. Em especial, a matéria constitucional alegada foi efetivamente enfrentada no
Acórdão recorrido, que atendeu, assim, o almejado prequestionamento da matéria. Embargos
de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração n.º 7000600-40.2022.7.00.0000.
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 27/10/2022. Data de
Publicação: 08/11/2022.) (Grifo nosso.)
Assim, passa-se a analisar os argumentos defensivos constantes das
Contrarrazões de Apelação dos Acusados que, ao viso deste Julgador, ainda não foram
afastados direta ou indiretamente pelos fundamentos já expostos ao longo do voto.
De início, enfrenta-se questão trazida pelas Defesas que, de um modo geral,
alegaram que os valores questionados não se limitaram às quatro obras citadas na Denúncia,
mas sim a um conjunto muito maior de intervenções no Hospital, afastando a tese de
superfaturamento e desvio de recursos.
Ocorre que tal afirmação não encontra amparo suficiente nos autos e, ao
contrário do que pretende demonstrar, só reforça os indícios de irregularidade.
O primeiro ponto que se destaca é que nem mesmo as Defesas conseguiram
chegar a uma conclusão sobre quais teriam sido as obras em tese realizadas. Em diferentes
momentos de suas contrarrazões, apresentam números e descrições variadas.
Essa inconsistência não é um detalhe irrelevante, mas sim um reflexo da
ausência de registros formais e da desorganização deliberada que marcou a atuação dos
Acusados.
Hipoteticamente, caso todas essas obras tivessem sido executadas de maneira
regular, haveria farta documentação disponível para comprovar cada uma delas. A
administração pública exige que qualquer obra seja precedida de um processo formal, com
ordens de serviço, contratos assinados, notas fiscais detalhadas, relatórios de fiscalização e
atestos de recebimento que demonstrem a conclusão do serviço.
No entanto, essa documentação simplesmente não existe nos autos de forma
sistematizada e organizada. Não há justificativa plausível para que informações tão essenciais
não tenham sido devidamente registradas e armazenadas, especialmente considerando que
tais documentos não servem apenas para controle interno, mas para garantir a legalidade dos
atos administrativos.
A ausência desses registros, portanto, não pode ser encarada como uma simples
falha administrativa, mas sim como um indício de que havia uma “bagunça orquestrada”,
cuidadosamente mantida pelos acusados com o objetivo de impedir a fiscalização e dificultar
a rastreabilidade das despesas efetuadas.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A estratégia de gerar confusão sobre a destinação dos recursos, misturando
obras, omitindo registros e apresentando versões contraditórias, foi essencial para viabilizar a
fraude. As auditorias realizadas identificaram com clareza que houve superfaturamento e que
os valores empregados não condizem com os serviços que, supostamente, foram prestados.
O Ministério Público Militar obteve sucesso em se desincumbir de seu ônus
probatório, juntando laudos contábeis, análises financeiras e prova testemunhal que
demonstram a irregularidade dos procedimentos adotados pelos Acusados.
A análise financeira revelou movimentações bancárias incompatíveis com os
rendimentos dos acusados, bem como depósitos em dinheiro sem origem identificada,
justamente no período em que os pagamentos eram realizados. Depoimentos de testemunhas
reforçam que as obras foram conduzidas sem os trâmites regulares e que não houve qualquer
controle sobre os gastos efetuados.
Diante desse quadro, cabia às Defesas se desincumbirem do ônus de provar suas
alegações defensivas, apresentando documentação clara e inequívoca sobre cada uma das
obras que alegam terem sido realizadas. Ressalta-se, aqui, o conteúdo do Código de Processo
Penal Militar acerca da distribuição do ônus da prova:
Ônus da prova. Determinação de diligência
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência, sôbre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz.
Assim, incumbiria a Defesa indicar exatamente quais foram as intervenções
executadas, de onde veio o dinheiro para custeá-las, quem foi o responsável técnico, quais
contratos foram firmados, quais foram os prazos de início e término de cada uma delas e
como se deu a fiscalização. No entanto, os mesmos Acusados causadores do total descontrole
administrativo no HMAR, buscam usar esse mesmo fato como escudo para suas condutas.
As normas que regem o controle do patrimônio público não existem apenas para
proteger os recursos do Estado, mas também os próprios administradores que atuam dentro
da legalidade. O descumprimento dessas regras por parte dos acusados não pode ser tratado
como um mero detalhe burocrático, pois foi justamente essa ausência de formalidade que
permitiu a ocorrência da fraude.
Quando a administração pública atua de forma correta, a comprovação da
regularidade de qualquer despesa é imediata e facilmente verificável. No presente caso, a
falta de documentos comprobatórios não é apenas um problema contábil, mas um forte
elemento probatório de que os Acusados agiram de maneira ilícita, ocultando informações
para dificultar a fiscalização e viabilizar o desvio de recursos.
Em se avançando, a Defesa da ex-Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA aduziu o seguinte:
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os valores advindos do relatório constante do Pedido de Quebra de Sigilo (7000024-
70.2018.7.07.0007/STM) apresentam depósitos não identificados, que integraram o IPM
(0000094-22.2012.7.07.0007) origem da presente Ação Penal Militar, justificando o aumento
patrimonial da acusada. Entretanto, muitos depósitos já foram utilizados sob igual
justificativa em processos distintos, nomeadamente nos processos 000091-67.2012.7.07.0007 e
7000242-64.2019.7.07.0007. A confluência é tão latente que, nos dois casos ulteriores, a soma
dos valores é exatamente a mesma. No presente processo o MPM teve o cuidado de alterar o
somatório dos valores, após habeas corpus que teve como objeto a repetição de destes
depósitos na imputatio juris.
A alegação de que os valores identificados no Pedido de Quebra de Sigilo já
teriam sido utilizados em outros processos e que houve alteração nos cálculos do Ministério
Público Militar não afasta a responsabilidade criminal da Acusada. Para a configuração do
crime de estelionato, não há a necessidade de determinar a quantia exata apropriada, basta a
comprovação da obtenção de vantagem indevida.
A Acusada apresentou evolução patrimonial incompatível com seus
rendimentos, o que, aliado às demais provas reunidas nos autos, confere a certeza necessária
de que parte desse patrimônio decorreu de atividade ilícita.
O fato de a mesma quantia ter sido identificada em investigações distintas não
tem o condão de excluir a ilicitude. A movimentação de recursos advindos de crimes diversos
dentro do mesmo período não impede a responsabilização penal por cada um deles, ainda que
não se possa individualizar exatamente a origem de cada valor. A sobreposição de processos
não altera a conclusão de que os montantes movimentados resultaram de fraudes.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Comprovadas autoria e materialidade delitivas em desfavor dos Acusados, tem-
se que o caso é mesmo de condenação pela prática do crime de estelionato agravado,
tipificado no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva.
Cada determinação ilegal, cada nota de empenho irregular assinada, cada
pagamento ilegal liberado e cada material fictício atestado constituiu uma unidade autônoma
do crime de estelionato.
Assim, quanto ao crime de estelionato majorado (art. 251, §3º, do CPM), tem-se
que o Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro praticou-o 166 vezes; o Cel R/1 Rui
Santiago de Sousa, 166 vezes; a ex-1º Ten Izabella Xavier Falcão de Souza, 53 vezes; e o ex-
2º Sgt Lucas do Espírito Santo Neto, 39 vezes. Por sua vez o civil Antônio Osvaldo da Silva
praticou o crime de estelionato (art. 251, “caput”, do CPM) 21 vezes.
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
A propósito da fixação da pena-base dos Acusados, esclarece-se que se adota o
entendimento doutrinário segundo o qual não pode haver a compensação de circunstâncias
judiciais, de modo que, havendo a valoração negativa de qualquer uma das oito constantes do
artigo 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em patamar superior ao mínimo legal.
Nesse sentido, cita-se lição de Ricardo Augusto Schmitt, extraída de sua obra
Sentença Penal Condenatória, ed. 15, p. 190/191:
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem dúvida, torna-se inconcebível a possibilidade de compensação entre circunstâncias
judiciais para a fixação da pena-base.
Isso ocorre porque a pena-base somente poderá ser exasperada do mínimo lega a partir da
existência de circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente,
e a quantidade de circunstâncias desfavoráveis é que irá dimensionar o quantum de acréscimo
da pena.
Para que o condenado tenha direito à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, não
poderá existir contra si nenhuma circunstância judicial desfavorável. Concorrendo somente
circunstanciais judiciais favoráveis e/ou neutras, frá jus à pena-base no mínimo legal, pois,
nessa hipótese, o juiz sentenciante não terá elementos concretos para justificar eventual
acréscimo de pena.
Por outro lado, bastará a existência de uma única circunstância judicial reconhecida e
valorada como desfavorável ao agente para que a pena-base se afaste do mínimo legal
previsto em abstrato para o tipo penal incriminador (STF, RHC 122469/MS). Quanto maior o
número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior será o acréscimo de pena e,
consequentemente, o distanciamento da pena mínima.
(...)
As circunstâncias judiciais favoráveis e/ou neutras ao agente não compensam (anulam) as
circunstâncias desfavoráveis. Aquelas apenas limitam a atividade do julgador, pis autorizam a
permanência da pena-base no mínimo legal (...).
Outrossim, tem-se que, conforme já decidido por essa Corte em mais de uma
ocasião, quando o julgador se encontrar diante da hipótese de elevado número de condutas
criminosas cometidas em continuidade delitiva, deve, para o fim de melhor atender o
princípio da individualização da pena, considerar 7 (sete) delas para o fim do cômputo da
continuidade delitiva, reservando as demais para a configuração da maior extensão do dano.
Observa-se que esta Corte, em passado recente, já corroborou o presente
entendimento. Colaciona-se dois julgados, um deles de minha relatoria:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA.
AMPLITUDE. ESTELIONATO. TESES. REAPRESENTAÇÃO. TIPO PENAL. ADEQUAÇÃO.
BILHETES DE RIFA. VENDA. QUARTEL. FRAUDE. VÍTIMAS IDENTIFICADAS. PRÊMIOS.
AUSÊNCIA DE VENCEDORES. INSTITUIÇÕES DE CARIDADE. ARRECADAÇÃO.
REPASSE. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO ANTECEDENTE. LUCRO. TORPEZA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. PERÍCIA. VALORES
OBTIDOS.
RESTITUIÇÃO
TOTAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
SISTEMA
TRIFÁSICO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXTENSÃO
DO
DANO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
BIS
IN
IDEM.
AUSÊNCIA. NATUREZA DIVERSA. ACERVO PROBATÓRIO. REANÁLISE. NOVOS
ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. 1. As balizas da amplitude recursal, nos Embargos Infringentes e de Nulidade
(EI), restringem-se, dentre aquelas consignadas no Acórdão vergastado, aos limites da
divergência havida entre a corrente mais e menos favorável ao réu. Nessa base, o Plenário do
STM pode, em sede do referido Recurso, decidir com base em posição intermediária. 2. A
venda de bilhetes de rifa fraudulenta para vítimas identificadas, gerando a obtenção de
vantagem ilícita ao agente no ambiente castrense, adequa-se ao tipo penal previsto no art. 251
do CPM. No crime de estelionato, as vítimas não podem ser incertas ou indeterminadas. Ao
contrário, precisam ser definidas. 3. No ilícito de estelionato, o dolo antecedente reside na
premeditada e detalhada preparação do engodo, atraindo a credibilidade das vítimas. 4. A
aplicação do brocardo do in dubio pro reo exige, no contexto probatório, considerável grau de
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incerteza quanto à culpa do agente. Portanto, havendo prova além da dúvida razoável, a
condenação prevalecerá. Incidência da tese da proof beyond a reasonable doubt.
Jurisprudência do STF. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
previstas no art. 69 do CPM, pode resultar, por decorrência lógica, no estabelecimento de
pena-base acima do mínimo legal. 6. Havendo grande quantidade de crimes cometidos, a
valoração da “extensão do dano” – circunstância judicial do art. 69 do CPM analisada na
primeira fase da dosimetria da pena - não se confunde com a “continuidade delitiva”,
instrumento de política criminal aplicável em benefício do réu, após a terceira fase do
mesmo procedimento. 7. Assim, inexiste bis in idem nesse aspecto, pois os mesmos fatos não
são valorados duas ou mais vezes em prejuízo do réu. Dessa forma, à luz Princípio da
Individualização da Pena, o julgador sopesa, adequada e proporcionalmente, a repressão
estatal. 8. Teses defensivas similares às analisadas no Acórdão vergastado. Ausência de novos
elementos suficientes para alterar a convicção firmada no Julgado anterior. 9. Acórdão
condenatório. Manutenção. Rejeição dos Embargos. Decisão por maioria.
(STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º 7000778-86.2022.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: MARCO ANTÔNIO DE FARIA. Data de Julgamento: 28/06/2023.
Data de Publicação: 17/08/2023.) (Grifos nossos.).

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTS.
308 E 309 DO CPM. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DOAÇÕES. OUTROS NEGÓCIOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS. CONTINUIDADE DELITIVA.
CONFIGURAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. EXTENSÃO DO DANO. CONTINUIDADE
DELITIVA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Devem ser mantidas as condenações dos acusados sempre que o conjunto probatório conferir
certeza suficiente quanto à configuração da autoria e da materialidade delitivas.
No caso, entre outras provas coligidas nos autos, ressalta-se a presença de frequente e vultosa
movimentação financeira ocorrida entre os Acusados, militares que tinham o dever de
fiscalizar a entrega de gêneros alimentícios, e os representantes de empresa que sequer
contava com infraestrutura compatível com os deveres assumidos perante a Administração
Castrense.
Justificativas irrazoáveis desassociadas de provas idôneas não ilidem a responsabilidade
criminal dos Acusados, uma vez que não são aptas a esclarecer a movimentação financeira
mantida entre os envolvidos nem as irregularidades por eles praticadas na empreitada
criminosa.
Os Acusados praticaram vários crimes ao longo de 5 (cinco) anos – entre 2015 e 2019.
Trata-se, portanto, de uma pluralidade de condutas a configurar hipótese de continuidade
delitiva.
A constatação da continuidade delitiva não impede a valoração negativa da circunstância
judicial referente à extensão do dano, sobretudo quando verificada a presença de
quantidade abundante de crimes.
Recursos desprovidos. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000155-85.2023.7.00.0000. Relator: LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 21/03/2024. Data de Publicação: 19/04/2024.) (Grifos nossos.).
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na primeira fase, portanto, valora-se como negativas as seguintes circunstâncias
judiciais em desfavor dos Acusados: extensão do dano e meios empregados, para todos os
Acusados, e o elevado grau de culpa para os Acusados Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO e Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA.
A extensão do dano se deu por dois motivos. O primeiro, corresponde ao fato do
expressivo valor do prejuízo causado ao Erário, que foi apurado na quantia não atualizada de
R$1.510.462,09 (um milhão. quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e nove
centavos). O segundo motivo, conforme já salientado, deu-se em razão da grande quantidade
de condutas atribuídas a cada um dos Acusados, variando de 21 (vinte e uma) e 166 (cento e
sessenta e seis).
Os meios empregados no presente caso também revelam gravidade muito acima
do esperado para o tipo penal em questão, uma vez que os Acusados praticaram, mediante
ajuste, uma série de irregularidades administrativas no âmbito do HMAR, ignorando por
completo todo o arcabouço legal que salvaguarda o uso dos recursos públicos.
Repisa-se, inclusive, que os Acusados empregaram recursos destinados à
compra de medicamentos para superfaturar obras e, assim, auferir vantagem indevidas. O que
se aborda nesse ponto não é a mera violação de dever inerente ao cargo/profissão dos
Acusados, que será valorada na segunda fase da dosimetria. O que se expõe nessa fase é a
dimensão da sofisticação da empreitada criminosa, que foi sincronizada, de forma a criar uma
“bagunça orquestrada” e conferir um verniz de legalidade às suas ações espúrias.
Ainda, deve ser valorada como negativo o grau das culpas dos Acusados Cel
R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA.
Ora, esses não eram quaisquer militares na empreitada criminosa. Sobre seus
ombros foi depositado um altíssimo grau de confiança por parte do Exército Brasileiro.
Ambos gozavam de posição de destaque e detinham, por esse motivo, maior responsabilidade
pelo zelo da coisa pública. O primeiro era o Diretor do Hospital e ordenador de despesas. O
segundo era justamente aquele a quem incumbia fiscalizar e se certificar de que as obras
seriam realizadas em conformidade.
Portanto, fixa-se a pena base do Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO em 5 (cinco) anos de reclusão; a pena do Cel R/1 RUI SANTIAGO DE
SOUSA em 5 (cinco) anos de reclusão; a pena da ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA em 4 (quatro) anos de reclusão; a pena do ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO
SANTO NETO em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena do civil ANTÔNIO OSVALDO DA
SILVA em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, incide em desfavor de todos os Acusados o art. 70, alínea II,
inciso “g”, do CPM, o qual se transcreve:
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
II - ter o agente cometido o crime:
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos, para além de qualquer dúvida, demonstraram que os Acusados
violaram seus deveres funcionais, os militares, e o dever oriundo de sua profissão, o civil.
Incide, ainda, em desfavor do Acusado Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO a agravante genérica do artigo 53, §2º, inciso I, do CPM, veja-se:
Coautoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
Agravação de pena
§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
(...)
III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível
em virtude de condição ou qualidade pessoal;
O Acusado em questão era o Diretor do Hospital e Ordenador de Despesas e,
conforme a prova testemunhal, vinha dele a orientação para os coautores da empreitada
criminosa.
Por outro lado, o Parquet não conseguiu reunir provas suficientes para fazer
incidir contra o Acusado Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA o inciso III do mesmo artigo,
razão pela qual, no ponto, não merece prosperar seu intento.
Assim, ausente atenuantes, na segunda fase da dosimetria, aumenta-se a pena
dos Acusados da seguinte forma, com auxílio do artigo 73 do CPM: em 1/4 (um quarto) a
pena-base do Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO; e em 1/5 a pena-base
dos demais Acusados.
Na terceira fase da dosimetria, aumenta-se, ainda com espeque do artigo 73 do
CPM, a pena dos Acusados militares na quantia de 1/5 (um quinto), em razão da incidência
do § 3º do artigo 251 do CPM.
Por fim, aplica-se o patamar máximo de 2/3 (dois terços) referente ao aumento
da pena correspondente à prática de 7 (sete) crimes em continuidade delitiva, não levados em
conta para a exasperação da pena-base, conforme já abordado anteriormente.
A pena final dos Acusados, portanto, restou estabelecida da seguinte forma:
a) Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO: 12 (doze) anos e 6
(seis) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 251, § 3º, c/c o art. 53, §2º,
inciso I, e com o art. 80, todos do CPM;
b) Cel R/1 RUI SANTIAGO DE SOUSA: 12 (doze) anos de reclusão, como
incurso nas sanções do artigo 251, § 3º, c/c o art. 80, ambos do CPM;
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA: 9 (nove) anos, 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 251, § 3º, c/c o
art. 80, ambos do CPM;
d) ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO: 9 (nove) anos, 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 251, § 3º, c/c o art. 80,
ambos do CPM; e
e) civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA: 7 (sete) anos de reclusão, como
incurso nas sanções do artigo 251, “caput”, c/c o art. 80, ambos do CPM.
O Acusado civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA faz jus à fixação do regime
inicial de cumprimento da pena como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do
Código Penal Brasileiro. Os demais deverão iniciar o cumprimento de pena no regime
fechado, com espeque no art. 33, §2º, alínea “c”, do mesmo Diploma Legal.
Concede-se a todos os Acusados o direito de recorrer em liberdade.
Por oportuno, esclarece-se que os Acusados Coronel da Reserva FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-Primeiro-Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA já foram excluídos da Força Armada por força de Decisão desta Corte tomada,
respectivamente, no âmbito das Representações para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade de nº 7000804-84.2022.7.00.0000 (Relator: Min. MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS) e nº 7000487-86.2022.7.00.0000 (Relator: Min. CARLOS VUYK
DE AQUINO).
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória, condenar os Acusados da
seguinte forma: a) Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO: 12 (doze) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso, por 166 (cento e sessenta vezes), nas sanções do
artigo 251, § 3º, c/c o art. 53, §2º, inciso I, e com o art. 80, todos do CPM; b) Cel R/1 RUI
SANTIAGO DE SOUSA: 12 (doze) anos de reclusão, como incurso, por 166 (cento e
sessenta vezes), nas sanções do artigo 251, § 3º, c/c o art. 80, ambos do CPM; c) ex-1º
Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA: 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis)
dias de reclusão, como incursa, por 53 (cinquenta e três vezes), nas sanções do artigo 251, §
3º, c/c o art. 80, ambos do CPM; d) ex-2º Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO: 9
(nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso, por 39 (trinta e nove
vezes), nas sanções do artigo 251, § 3º, c/c o art. 80, ambos do CPM; e) civil ANTÔNIO
OSVALDO DA SILVA: 7 (sete) anos de reclusão, como incurso, por 21 (vinte e uma vezes),
nas sanções do artigo 251, “caput”, c/c o art. 80, ambos do CPM. O Acusado
civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA faz jus à fixação do regime inicial de cumprimento
da pena como semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.
Os demais deverão iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, com espeque no art.
33, §2º, alínea “c”, do mesmo Diploma Legal. Concede-se a todos os Acusados o direito de
recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370149v21 e do código CRC a982d029.
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 25/04/2025, às 21:41:35
7000282-86.2024.7.00.0000
40001370149 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR